Tribunal: STM
Processo: 7000809-14.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA. ART. 210 DO CPM. EXPLOSÃO DE GRANADA. MÉRITO.

AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDICÍOS PARCIAIS. CENÁRIO CONTROVERSO. NEXO DE

CAUSALIDADE. FRAGILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

O recorte desenhado pelo Parquet de primeira instância é fruto de uma construção calcada em indícios

parciais e específicos que, diga-se de passagem, somente favorecem à acusação. Há elementos outros que

militam favoráveis às respectivas defesas os quais, em cenário não indene de dúvidas, devem prevalecer.

Existem elementos confrontando a narrativa inserta na vestibular de que a instrução era de tiro, de que a

vítima era instruendo e de que houve ordem dos apelantes para a retirada do pino de segurança. Pelas

razões expostas, as afirmações ministeriais não podem ser tomadas como premissas verdadeiras, mas sim

como hipóteses.

Soa factível, ao menos como possibilidade, que as testemunhas que realizaram o manuseio da granada,

mediante a retirada do pino, assim o fizeram por instrução equivocada do próprio Grupo de Comando a

que pertenciam, e não por ordem direta dos apelados.

Não bastasse isso, os elementos coligidos rechaçam por completo a possibilidade de ter ocorrido confusão

ou contaminação entre o cunhete de granadas reais e o de granadas inertes. A instrução probatória apurou

que o mesmo cunhete de granadas inertes era utilizado há anos nas instruções e que ficava em local seguro.

A praxe do encarregado de material e da equipe de instrução era a de realizar a conferência e a inspeção

das granadas inertes uma a uma. Com isso, divergindo do sustentado pela acusação.

A apuração demonstrou que o cunhete de granadas inertes chegou a ficar desguarnecido, por um curto

espaço de tempo, durante o período de almoço, no entanto, enunciou, também, que, após o retorno, antes

do início da instrução vespertina, houve nova conferência das granadas inertes.

O Inquérito Policial Militar esclareceu que houve modificação da granada, assim, não é possível dizer que,

sem a intervenção operada pelo usuário, o resultado teria acontecido. O contexto adverte ser inviável

desconsiderar a hipótese de que a granada, antes inerte, tenha sido reabilitada com a modificação realizada

pelo usuário.

De resto, a instrução expõe ter existido excesso de confiança no manuseio do armamento, pois destaca, a

todo tempo, que o ofendido estava convicto da inércia do material. Na seara militar, não há convicção, mas

sim verificação.

O Apelo, para imputar a lesão culposa aos acusados, parte, justamente, da essencialidade de verificação

do material com o qual irá instruir. Sem embargo, essa premissa, igualmente, se aplica ao tenente, que

assumiu o papel de instrutor perante o soldado. É inviável pensar que a incumbência recaía,

exclusivamente, perante os réus.

Outrossim, ficou demonstrado que, durante o manejo de granadas de mão, quando se retira o grampo de

segurança, só um ato subsequente é admitido como correto e, logicamente, esse ato não é o de estender

a mão para passar a granada, já desprovida do mecanismo de segurança, a outro militar.

A reprodução simulada dos fatos demonstrou que até a forma de pegada foi equivocada, isto é, de forma

invertida, pois o ofendido é destro e, no ato, ao invés de utilizar a mão "forte" para segurar a granada, usou

a mão "fraca", o que dificulta o reflexo e o manuseio do equipamento.

Mas não é só. O depoimento da testemunha, Oficial de Munições do Batalhão, indica que o Paiol, na época

dos fatos, não dispunha de granada real com as características da responsável pela explosão, ao declarar

que: existe granada real no Paiol, mas não existe nenhuma de cor branca (...).". Dado isso, a hipótese de

contaminação externa não pode ser sumariamente descartada.

O arcabouço probatório indica que existem outras perspectivas que não aquela desenhada na vestibular,

as quais não podem ser desconsideradas, até porque há indícios de que o resultado lesivo não foi fruto de

contribuição, de intervenção ou de participação dos acusados.

Assim, se, por ocasião da instauração, prevalece o in dubio pro societate, tem-se que, ao término da

instrução processual, ante a ausência de resposta fundamental, a única alternativa é o in dubio pro reo,

ante a fragilidade na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado lesivo.

Apelo ministerial não provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000809-14.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY E THYAGO PEREIRA LEITE DE
SANTANA
ADVOGADOS: PETER PESSUTO, PEDRO DA COSTA SANTOS E ALINE GIDARO PRADO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
18 de junho de 2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a
Decisão recorrida - que absolveu o Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o
Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, por existirem circunstâncias alheias
às suas vontades, que acabaram por excluir a culpabilidade, nos termos do art.
439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar -, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
em seu voto de vista, acompanhado do Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
conheciam da Apelação e, no mérito, davam provimento ao Recurso para, ao
reformar a Sentença a quo e condenar, pela prática do crime de lesão corporal
culposa (art. 210 do CPM), os Apelados THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, Cap
Ex, e THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, 3º Sgt Ex, às idênticas penas de 2
meses e 12 dias, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, com direito
de recorrerem em liberdade; concediam-lhes, ainda, o benefício da suspensão
condicional da pena a ambos, pelo idêntico prazo de 2 anos, nos termos do art.
84 do CPM e do art. 606 do CPPM, com a fixação das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e acrescentada da
obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, o qual, mais além,
deveria realizar a respectiva Audiência Admonitória.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS foi computado na forma do art.
79, § 6º, do RISTM.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000809-14.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY E THYAGO PEREIRA LEITE DE
SANTANA
ADVOGADOS: PETER PESSUTO, PEDRO DA COSTA SANTOS E ALINE GIDARO PRADO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e negava provimento ao
Apelo, e mantinha incólume a Decisão recorrida - que absolveu o Cap Ex THULIO
CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, por
existirem circunstâncias alheias às suas vontades, que acabaram por excluir a
culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal
Militar -, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
acompanhavam o voto da Ministra Relatora.
Na forma regimental, usaram da palavra os Advogados da Defesa, Drs. Peter
Pessuto e Pedro da Costa Santos.
A defesa será previamente intimada do retorno da vista para o prosseguimento
do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000809-14.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA.
ADVOGADOS: DR. PETER PESSUTO, DR. PEDRO DA COSTA SANTOS e DRA. ALINE GIDARO PRADO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA. ART. 210 DO CPM. EXPLOSÃO DE
GRANADA. MÉRITO. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDICÍOS PARCIAIS.
CENÁRIO CONTROVERSO. NEXO DE CAUSALIDADE. FRAGILIDADE. IN DUBIO PRO REO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
O recorte desenhado pelo Parquet de primeira instância é fruto de uma construção
calcada em indícios parciais e específicos que, diga-se de passagem, somente favorecem
à acusação. Há elementos outros que militam favoráveis às respectivas defesas os quais,
em cenário não indene de dúvidas, devem prevalecer.
Existem elementos confrontando a narrativa inserta na vestibular de que a instrução era
de tiro, de que a vítima era instruendo e de que houve ordem dos apelantes para a
retirada do pino de segurança. Pelas razões expostas, as afirmações ministeriais não
podem ser tomadas como premissas verdadeiras, mas sim como hipóteses.
Soa factível, ao menos como possibilidade, que as testemunhas que realizaram o
manuseio da granada, mediante a retirada do pino, assim o fizeram por instrução
equivocada do próprio Grupo de Comando a que pertenciam, e não por ordem direta dos
apelados.
Não bastasse isso, os elementos coligidos rechaçam por completo a possibilidade de ter
ocorrido confusão ou contaminação entre o cunhete de granadas reais e o de granadas
inertes. A instrução probatória apurou que o mesmo cunhete de granadas inertes era
utilizado há anos nas instruções e que ficava em local seguro. A praxe do encarregado de
material e da equipe de instrução era a de realizar a conferência e a inspeção das
granadas inertes uma a uma. Com isso, divergindo do sustentado pela acusação.
A apuração demonstrou que o cunhete de granadas inertes chegou a ficar desguarnecido,
por um curto espaço de tempo, durante o período de almoço, no entanto, enunciou,
também, que, após o retorno, antes do início da instrução vespertina, houve nova
conferência das granadas inertes.
O Inquérito Policial Militar esclareceu que houve modificação da granada, assim, não é
possível dizer que, sem a intervenção operada pelo usuário, o resultado teria acontecido.
O contexto adverte ser inviável desconsiderar a hipótese de que a granada, antes
inerte, tenha sido reabilitada com a modificação realizada pelo usuário.
De resto, a instrução expõe ter existido excesso de confiança no manuseio do
armamento, pois destaca, a todo tempo, que o ofendido estava convicto da inércia do
material. Na seara militar, não há convicção, mas sim verificação.
O Apelo, para imputar a lesão culposa aos acusados, parte, justamente, da essencialidade
de verificação do material com o qual irá instruir. Sem embargo, essa premissa,
igualmente, se aplica ao tenente, que assumiu o papel de instrutor perante o soldado. É
inviável pensar que a incumbência recaía, exclusivamente, perante os réus.
Outrossim, ficou demonstrado que, durante o manejo de granadas de mão, quando se
retira o grampo de segurança, só um ato subsequente é admitido como correto e,
logicamente, esse ato não é o de estender a mão para passar a granada, já desprovida do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
mecanismo de segurança, a outro militar.
A reprodução simulada dos fatos demonstrou que até a forma de pegada foi equivocada,
isto é, de forma invertida, pois o ofendido é destro e, no ato, ao invés de utilizar a mão
"forte" para segurar a granada, usou a mão "fraca", o que dificulta o reflexo e o manuseio
do equipamento.
Mas não é só. O depoimento da testemunha, Oficial de Munições do Batalhão, indica que
o Paiol, na época dos fatos, não dispunha de granada real com as características da
responsável pela explosão, ao declarar que: existe granada real no Paiol, mas não existe
nenhuma de cor branca (...).". Dado isso, a hipótese de contaminação externa não pode
ser sumariamente descartada.
O arcabouço probatório indica que existem outras perspectivas que não aquela
desenhada na vestibular, as quais não podem ser desconsideradas, até porque há indícios
de que o resultado lesivo não foi fruto de contribuição, de intervenção ou de participação
dos acusados.
Assim, se, por ocasião da instauração, prevalece o in dubio pro societate, tem-se que, ao
término da instrução processual, ante a ausência de resposta fundamental, a única
alternativa é o in dubio pro reo, ante a fragilidade na comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado lesivo.
Apelo ministerial não provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que absolveu o Cap Ex THÚLIO
CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, por existirem circunstâncias
alheias às suas vontades, que acabaram por excluir a culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar objetivando reformar a
Sentença que absolveu o Cap Ex THULIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE
DE SANTANA, por existirem circunstâncias alheias as suas vontades, que acabaram por excluir a
culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Exordial Acusatória (evento 1 da APM), in litteris:
"Consta do incluso inquérito policial militar que, no dia 28 de junho de 2018, por volta das
15:00 horas, durante a realização de Instrução de Armamento e Munição Menos Letal, no
28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL), os denunciados, agindo culposamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
descumprindo seus respectivos deveres objetivos de cuidado, ofenderam a integridade
corporal do Tenente Rafael Moreira Teixeira, causando-lhe as lesões corporais graves
descritas nos laudos acostados aos autos (evento 1, 13-IPM, fls. 147, 19-IPM, fls. 212/213
e evento 23, 5-Diligências, fls. 757/758).
Conforme será demonstrado ao longo da presente peça acusatória, o acidente de
instrução em questão não deve ser tratado como um acontecimento fortuito na execução
de um exercício militar decorrente de causas imponderáveis. Na verdade, pode e deve
ser compreendido como o resultado de uma sequência de eventos concorrentes, in casu,
a conduta culposa de cada um dos 3 (três) denunciados, que se somaram até produzirem
as lesões corporais graves no ofendido, consistentes em perda de falanges distal e
proximal do primeiro dedo da mão esquerda, perda de falange distal de segundo dedo da
mão esquerda, perda de falange distal de terceiro dedo da mão esquerda e perda de
falanges distal e medial de quarto dedo de mão esquerda, conforme registrado nos
laudos referidos.
Segundo restou apurado, a Instrução de Armamento e Munição Menos Letal (Instrução
TML) integrou o Estágio Básico de Operações de Garantia da Lei e da Ordem para a Força
General Silvino, que seria empregada no Rio de Janeiro na Operação Furacão (Ordem de
Instrução nº 9 do 28º BIL, evento 1, 2-IPM, fls. 33/3-IPM, fls. 43). A referida instrução era
composta de duas partes, uma teórica e outra prática, está dividida em três suboficinas:
de espingarda Cal. 12, de lançador de granadas AM600 e de granadas de mão.
Desde logo, esclareça-se que os denunciados exerciam as seguintes funções por ocasião
da prática delituosa:
- Capitão Thúlio Cesar Bezerra Magassy (Capitão Magassy): Instrutor da Oficina
de Tecnologia Menos Letal (TML);
- Sargento Thiago Pereira Leite de Santana (Sargento Pereira): Monitor da
Oficina TML;
- Sargento Adilson Magalhães Nascimento Junior (Sargento Magalhães):
Encarregado de Material do Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da
Ordem (CIOpGLO), localizado dentro do 28º BIL.
Para a realização da Instrução TLM foram utilizados, como meios auxiliares, armamentos,
munições e granadas, dentre as quais granadas inertes, pertencentes ao CIOpGLO, que
deveriam ter sido verificadas pelo Encarregado de Material do CIOpGLO, denunciado
Sargento Magalhães, e pela equipe de instrução, notadamente os denunciados Capitão
Magassy e Sargento Pereira.
Na primeira parte da instrução, realizada na parte da manhã do dia 28 de junho de 2018,
o Capitão Magassy transmitiu conteúdo teórico relativo aos armamentos e munições do
Lançador de Granadas AM-600, da Espingarda Calibre 12 e das Granadas de Mão Menos
Letais, conforme previa a documentação da instrução (Ordem de Instrução nº 9, evento 1,
2-IPM, fls. 33/3-IPM, fls. 43).
Na parte da tarde, os militares que participavam da instrução foram divididos em três
subgrupamentos, e foi iniciada a parte prática das suboficinas do Lançador AM-600,
Espingarda Calibre 12 e de Granadas de Mão Menos Letais. Para tanto, foi disponibilizada
uma bancada à frente dos instruendos, com estojos inertes de Cal 12, granadas de
AM600 e um cunhete (caixa de papelão) com granadas de mão supostamente inertes.
A prática do manejo de granadas de mão menos letais observava as seguintes etapas: o
militar se dirigia à caixa de papelão, pegava uma granada inerte, com Espoleta Ogiva de
Tempo (EOT) desativada, capacete e grampo de segurança e em seguida se posicionava
no setor determinado; empunhava a granada, retirava o grampo de segurança e capacete

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
e realizava o lançamento da granada inerte. Após, recolhia o grampo de segurança, corpo
da granada e o capacete, depositados no solo, remontava a granada e a entregava ao
próximo militar que executaria a prática. Neste sentido o apurado na Reprodução
Simulada dos Fatos (evento 1, 27-IPM, fls. 291/ 29-IPM, fls. 302). Tal dinâmica estava em
consonância com a Instrução Reguladora de Tiro com Armamento do Exército (IRTAEX,
evento 20, 2-DIL, fls. 586/evento 22, 1-DIL, fls. 665).
O Tenente Rafael Teixeira, que participava da Instrução TML como instruendo, iniciou sua
prática na suboficina do Lançador AM-600. Em seguida, dirigiu-se à suboficina de
Granadas de Mão Menos Letais, onde passou a verificar o andamento da execução do
manejo de granadas de mão menos letais, auxiliando na instrução dos companheiros,
pois era habilitado no Estágio Geral de Garantia da Lei e da Ordem (EGGLO), ministrado
pelo CIOpGLO em 2017 (evento 1, 5-IPM, fls. 59/6- IPM).
Em dado momento, verificou que o Soldado Mateus Henrique Inácio de Oliveira (Soldado
Inácio) apresentava dúvidas quanto ao manuseio da granada. Buscando instruí-lo,
apanhou, aleatoriamente, uma granada de cor branca, do tipo efeito moral, de dentro da
caixa de papelão (cunhete) em que se encontravam as granadas supostamente inertes
disponibilizadas para a atividade, e iniciou a demonstração do procedimento para o
soldado Inácio. Inicialmente, retirou o pino de segurança. Ato contínuo, liberou o
capacete. Instantaneamente, o percutor acionou a espoleta, e, em segundos, a granada
explodiu na mão esquerda do Tenente Rafael Teixeira, no que se denomina "explosão
confinada", que potencializa o efeito destrutivo do explosivo, produzindo um grande
estampido e liberando pó branco. A explosão dilacerou tecido e ossos da mão do Tenente
Rafael Teixeira, rompendo o sistema vascular do membro, conforme consta no Inquérito
Técnico (fls. 251/260), bem como dos já mencionados exames de corpo de delito.
Assim que a fumaça dispersou, foi verificado que o tenente Rafael Teixeira havia se ferido
gravemente, sua mão esquerda estava dilacerada e que sangrava muito. Imediatamente,
foi socorrido pelo Capitão Magassy, que aplicou um torniquete para estancar a
hemorragia, e pela Sargento Alice Silva Nunes (Sargento Alice), que adotou medidas de
primeiros socorros.
Rapidamente, o tenente Rafael Teixeira foi embarcado numa viatura marruá cargo que
estava no local da instrução, acompanhado pela Sgt. Alice, sendo enviado ao Posto
Médico de Guarnição de Campinas. De lá, seguiu para o Hospital Madre Teodora, onde foi
submetido a procedimentos cirúrgicos necessários.
O material do Tenente Rafael Teixeira (capacete, pistola, colete, fuzil, etc) foi recolhido e
a área foi isolada para a realização de perícia. Contudo, foi realizada uma busca no local,
comandada pelo Capitão Ricardo Nicolau Conradi (Capitão Conradi) à procura de vestígios
da granada, o que acabou por tornar o local inidôneo para perícia, conforme consta nos
depoimentos do evento 1, 17-IPM, fls. 192/194; 196/199 198 e evento 23, 4-DIL, fls.
744/746, bem como no laudo pericial (Evento 1, 23- IPM, fls. 263/27-IPM, fls. 290) e na
Reprodução Simulada dos Fatos (Evento 1, 27-IPM, fls. 291/29-IPM, fls. 302). Foi possível
localizar apenas um fragmento da granada que explodiu alojado no colete que o Tenente
Rafael Teixeira trajava, o qual foi submetido a exames periciais.
Não foi possível detectar em que momento a granada real que explodiu na mão do
Tenente Rafael Teixeira foi inserida no cunhete que deveria conter tão somente granadas
inertes, e nem mesmo identificar o modelo, marca e a origem da referida granada.
Apurou-se, todavia, que o cunhete contendo as granadas inertes destinadas à instrução
era proveniente do CIOpGLO, e estava a cargo do Sargento Magalhães, encarregado de
material, até ter sido por este entregue à equipe de instrução (Evento 1, 7-IPM, fls.
84/86).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
O Sargento Magalhães afirmou que inspecionou todas as granadas inertes antes de
entrega-las à equipe da instrução da oficina TLM (Evento 1, 14-IPM, fls. 155/156).
O Sargento Pereira alegou que recebeu do Sargento Magalhães todos os materiais para a
montagem da instrução, inclusive as granadas inertes; que montou o dispositivo na
véspera dos fatos, e que o Capitão Magassy foi ao local e fiscalizou todo o dispositivo de
materiais, inclusive as granadas inertes, e que, após a respectiva aprovação, desmontou
tudo. No dia seguinte, dia da instrução, montou todo o aparato novamente pela manhã,
tornando a inspecionar todas as munições, verificando que eram inertes. Relatou que as
granadas reais que seriam utilizadas na instrução ficaram sob a guarda do soldado David
Rocha. Informou que, durante o almoço, as granadas inertes permaneceram na
arquibancada, junto com o material de apoio, e ninguém ficou na guarda deste material.
Relatou que, na parte da tarde, montou todo o dispositivo novamente, fiscalizou todas as
granadas, e que o Capitão Magassy repetiu toda a inspeção das munições, verificando
que só havia granadas inertes na suboficina de manejo das granadas. Afirmou que, após
o acidente, verificou que as granadas reais continuavam com o soldado Davi Rocha, e
estavam intactas, concluindo que a granada que explodiu com o Tenente Rafael Teixeira
não era uma das granadas reais que seria utilizada na instrução (Evento 1, 17-IPM, fls.
196/18-IPM, fls. 199).
O Capitão Magassy também afirmou que os armamentos e munições empregados na
instrução como meios auxiliares foram verificados pela equipe da instrução. Relatou que,
na véspera, foi feita a apanha das munições com o Sargento Magalhães, e que, no dia
seguinte, o Sargento Pereira trouxe as munições reais e inertes, e que todo o material
que chegou foi colocado na instrução e foi novamente inspecionado por ele e pelo
sargento Pereira, e que todas as medidas de segurança previstas para a instrução foram
observadas (Evento 1, 2-IPM, fls. 27/30).
Os militares da equipe de instrução da oficina TLM afirmaram que os instruendos haviam
sido orientados a tratar todas as granadas como reais, e a não retirar o grampo de
segurança das granadas inertes, o que somente deveria ser feito a comando, em
momento específico, ao final da instrução (Evento 1, 2-IPM, fls. 27/30; 17-IPM, fls. 196/18-
IPM, fls. 199) e 19-IPM, fls. 201). Contudo, os instruendos que foram ouvidos no IPM
afirmaram, de forma harmônica, que, durante a oficina, praticaram livremente o manejo
das granadas inertes, retirando o grampo e arremessando-as (Evento 1, 2-IPM, fls. 22/24;
14-IPM, fls. 161/164; 15-IPM, fls. 166/168 e 170/173; 16-IPM, fls. 174/177 e 179/181 e 17-
IPM, fls. 182/183).
O Capitão Magassy chegou a afirmar que o Tenente Rafael Teixeira tinha
responsabilidade na ocorrência do acidente que o vitimou, justamente por ter retirado o
grampo de segurança da granada supostamente inerte. Todavia, conforme esclarecido no
Relatório da autoridade policial, o Tenente Rafael Moreira Teixeira não atentou contra as
normas de segurança, nem agiu com imprudência, negligência ou imperícia, ao manipular
a granada disponibilizada para treinamento, que se acreditava inerte, pois o
procedimento adotado na oficina prática de TML está previsto nas Instruções Reguladoras
de Tiro com Armamento do Exército - IRTAEx -, que, ao tratarem das Instruções de Tiro
com Granadas de Mão Explosivas Menos Letais, estatuem que:
(...) c. As granadas de mão menos letais explosivas, apesar desta nomenclatura,
têm força suficiente para provocar lesões no operador se forem manuseadas
incorretamente, exigindo, portanto, rigoroso controle na instrução de manuseio e
lançamento do artefato;
(...)
2. MÓDULO DE TIRO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
a. IPT
1) a IPT para lançamento de granadas de mão menos letais segue a metodologia
idêntica à de fuzil (c 23-1) em que se aplicam particularmente o processo
monitor-instruendo e a instrução por oficinas:
a) manejo de granada
- empunhadura da granada e
- torção e retirada do grampo de segurança
(...)
e) identificação das munições
- O instruindo deverá identificar os seguintes tipos de granadas: granadas
demissão lacrimogênea, granadas famígena, granada explosiva INDOOR de
efeito moral, granada explosiva OUTDORR de luz e som (lacrimogênea e efeito
moral). Ao final da IPT, o instrutor deverá fazer uma demonstração utilizando
todas estas granadas, para que todo o grupamento possa verificar o efeito de
cada granada.
(...)
1. OBSERVAÇÔES
a. Granadas de instrução (manejo). Granada de treinamento (lastro)
descarregada OUTDOOR e INDOOR serão reutilizadas após cada Exc Tir. Sugere-
se que seja numerado cada conjunto de granadas que serve a cada executante
(ou posição de lançamento)
(...)
De acordo com o apurado no Inquérito Técnico, existe dúvida a respeito do modelo da
granada que explodiu, sendo possível que se trate de uma granada índios de efeito moral
Outdoor/explosiva IEF-7120 ou de uma granada Condor GL-302 Efeito Moral - Outdoor
(Evento 1, 20- IPM, fls. 230). O Inquérito Técnico também consignou que a área onde
ocorreu o acidente era utilizada para a instrução de granadas reais, não havendo limpeza
do recinto após a utilização, e que o ambiente estava cheio de estilhaços de outras
granadas, havendo EOT's, grampos e pinos de diferentes tipos de granadas no local
(Evento 1, 23-IPM, fls. 258). De todo modo, o Inquérito Técnico concluiu que deve ser
excluída a causa técnica, pois o artefato teve seu funcionamento correto, com a ação do
percussor e a queima da carga explosiva, e que a causa da avaria foi pessoal, todavia,
sem responsabilidade do operador (Tenente Rafael Teixeira), pois, de acordo com sua
inquirição e de outras testemunhas, o mesmo tinha certeza de que se tratava de um
artefato inerte (sem carga explosiva), não podendo apontar, assim, alguma ação que
atente contra a segurança ou algum ato que não estava previsto na instrução da qual
estava participando (Evento 1, 23-IPM, fls. 260).
O laudo produzido na reprodução simulada dos fatos concluiu que houve
comprometimento da segurança quando o cunhete contendo as granadas inertes
permaneceu no local da instrução durante o horário do almoço, sem vigilância, e, por
outro lado, que o local do evento estava inidôneo, não preservado, uma vez que houve
uma inspeção, ainda que sumária, do local, antes da chegada do Perito, comprometendo
o trabalho pericial (Evento 1, 29-IPM, fls. 302).
No depoimento prestado pela testemunha Capitão Ricardo Nicolau Conradi, foi destacado
que há grande possibilidade de que a granada que explodiu tenha sido introduzida por
terceiros, que não integram a equipe da instrução (Evento 1, 17-IPM, fls. 192/194).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
Entretanto, o Laudo Pericial elaborado pelo 11º Pelotão de Polícia do Exército, da mesma
forma, consignou que não foram encontrados elementos que pudessem precisar a origem
do artefato explosivo real, porque o local não estava preservado e idôneo e havia sido
contaminado por resíduos de outras munições menos letais utilizadas no local
anteriormente. Também afirmou que não foram encontrados indícios sobre eventual
origem do artefato real, nem se terceiros clandestinos à equipe de instrução poderiam
ter, de forma culposa ou dolosa, introduzido o explosivo na suboficina de lançamento de
granadas, e aduziu ainda que não é possível afirmar que a granada de efeito moral que
explodiu não fazia parte do acervo das granadas de exercício inertes, pois a mesma foi
fragmentada ao ser detonada, impossibilitando a identificação de sua origem. Após tecer
tais considerações, concluiu que houve falhas nos procedimentos de
armazenamento, segurança no transporte e manuseio de granadas, bem como
na verificação do material à disposição do efetivo (Evento 1, 27-IPM, fls. 289/290).
As atribuições de armazenamento, segurança no manuseio das granadas e verificação do
material eram de responsabilidade dos denunciados.
A inobservância do dever de cuidado no cumprimento de tais atribuições, por parte deles,
causou o acidente que vitimou o Tenente Rafael Teixeira.
II - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DE CADA UM DOS
DENUNCIADOS
De modo a viabilizar o escorreito exercício da mais ampla defesa, o Ministério Público
Militar passa a descrever, de maneira individualizada, as condutas negligentes e
imprudentes de cada um dos 3 (três) denunciados, que, ao fim e ao cabo, concorreram
para a produção das lesões corporais no Tenente Rafael Teixeira.
II.I. Fator contribuinte nº 1: a negligência do Capitão Magassy:
Como já referido, o Capitão Magassy era o oficial instrutor responsável pela Oficina de
TML (Evento 1, 3-IPM, fls. 36). Como tal, cabia-lhe zelar, em sentido amplo, por aquela
atividade, desde a preparação do local em que ela se desenrolaria, até a finalização da
instrução, sendo que, no curso desta, deveria efetivamente zelar pelas medidas
administrativas (preparação do local da instrução) e medidas de segurança, conforme
Plano de Segurança Geral previsto na Ordem de Instrução nº 9, do 28º BIL (Evento 1, 2-
IPM, fls. 33/3-IPM, fls. 43).
No IPM, porém, restou claro que o referido denunciado agiu de forma negligente,
deixando de zelar pela segurança dos instruendos, como lhe competia, pois, embora
tenha afirmado que a equipe de instrução inspecionou a munição, e que ele próprio
fiscalizou as granadas inertes, a verdade é que entre as granadas inertes empregadas na
oficina TLM para treinamento havia uma granada real, que explodiu, ao ser manipulada
pelo Tenente Rafael Teixeira.
A conduta negligente do Capitão Magassy resta evidenciada na medida em que se
verifica que violou seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado nos seguintes
dispositivos regulamentares:
ORDEM DE INSTRUÇÃO Nº 9 (Evento 1, 2-IPM, fls. 37/3-IPM, fls. 43):
(...)
11. Descrição Sumária da Instrução:
Ocorrerá o tiro com armamento e munição menos letal.
As munições menos letais de calibre 12, granadas de mão e calibre 37/38 mm
deverão ser conduzidas pelo Instrutor até o local da instrução, onde haverá um
local específico, mobiliado pelos militares do CIOpGLO, para realizar a apanha

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
dessa munição.
O instrutor, durante todos os momentos, deverá instruir os estagiários a respeito
da segurança na instrução no que tange a utilização de equipamentos de
proteção com objetivo de reavivar, em todos os níveis, a importância das
técnicas e procedimentos corretos na utilização de tal material, evitando desta
maneira, que os estagiários venham a se machucar por negligência (Evento 1, 3-
IPM, fls. 41)
12. Condições de Execução:
a. Antes
1) Foi verificado as condições do armamento e da munição a ser utilizada pelos
instrutores
(...)
b. Durante:
1) A segurança, no decorrer da instrução, será de responsabilidade de todos,
especialmente do instrutor da matéria
(...)
4) O instrutor, durante todos os momentos, deverá instruir os estagiários a
respeito da segurança na instrução no que tange à utilização de equipamentos
de proteção com o objetivo de reavivar, em todos os níveis, a importâncias das
técnicas e procedimentos corretos na utilização de tal material, evitando, desta
maneira, que os estagiários venham a se machucar por negligência
(...)"
Instruções Reguladoras de Tiro com Armamento do Exército - IRTAEx,
Caderno B2
"(...) c. As granadas de mão menos letais explosivas, apesar desta nomenclatura,
têm força suficiente para provocar lesões no operador e se forem manuseadas
incorretamente, exigindo, portanto, rigoroso controle na instrução de manuseio e
lançamento do artefato (...)
1. OBSERVAÇÕES
a. Granadas de instrução (manejo). Granada de treinamento (lastro)
descarregada OUTDOOR e INDOOR. Serão reutilizadas após cada Exc Tir. Sugere-
se que seja numerado cada conjunto de granadas que serve a cada executante
(ou posição de lançamento)
(...)
- REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1)
(RISG):
(...)
Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a
sua ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a
respeito do tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de
instrução, em manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações
específicas:
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
todos os escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e
na execução de atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da
instrução militar ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as
atividades previstas na mais absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de
atividades de instrução e de risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes
preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;
II - todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear
materiais perigosos ou de executar técnicas de risco, ligados ao cargo que
ocupa, comportar-se-á como um perito responsável em seu nível e em seu
universo de ação;
III - como perito responsável, o militar deve, em razão do nível funcional em que
atua e do universo em que age, ser um executante perfeitamente habilitado e
conhecedor dos perigos e riscos das atividades a seu cargo; e
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes,
instrutores e monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos
relacionados com a segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades
devem ser previamente analisados, visando ao estabelecimento de medidas
preventivas contra acidentes, dentre elas a suspensão de atividades de instrução
em determinadas situações, mesmo que já tenham sido iniciadas.
(...)
Art. 303. Os comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis (GU, OM, SU,
Pel, Seç etc), devem adotar medidas para a prevenção de acidentes, tais como:
(...)
II - fiscalização do fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes pelos
seus subordinados;
(...)"
- CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
INSTRUÇÃO (CI 32/1):
(...)
Item 3: PRESSUPOSTOS BÁSICOS
a. Todos os acidentes podem e devem ser evitados.
b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das
responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar (IM)
deverá estar conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e da
necessidade de que todos se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e rigor
funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma sequência de eventos chamados
"fatores contribuintes", que se somam até atingirem o ponto de irreversibilidade
do mesmo. (sic)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
g. Os procedimentos de segurança preconizados neste CI, nos manuais técnicos
de cada equipamento e em outras publicações específicas, não devem ser
considerados como medidas restritivas à execução da IM, mas sim como um
instrumento de preservação dos recursos humanos e materiais por ocasião do
desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela OM. (...)
i. Todo militar que tenha obrigação funcional de manipular ou manusear
materiais perigosos, executar técnicas de risco, tudo ligado ao cargo que ocupa,
deve comportar-se como um perito responsável em seu nível e em seu universo
de ação.
j. Todas as atividades de instrução merecem cuidados especiais, particularmente
aquelas em que o nível de risco é maior. Assim, no desenvolvimento da IM,
qualquer aspecto relacionado com a segurança do pessoal, do material e das
instalações deverá ser previamente avaliado, para que se possa estabelecer,
oportunamente, as medidas preventivas, incluindo-se aí a suspensão da
atividade, mesmo que já tenha sido iniciada. (...)
CADERNO DE INSTRUÇÃO TECNOLOGIA MENOS LETAL (Portaria 59
COTER, de 13 de julho de 2017. EB 70 - CI - 11.145
1.3 - Definições Básicas
No conceito deste Cadr instr, são considerados os seguintes conceitos
1.3.1 Legalidade: remete à necessidade de que as ações devem ser praticadas
de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar, sob pena de
praticar-se ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
(...)
1.3.7 - Ferimentos Permanentes: são todos os dados irreversíveis causados a
pessoas, prejudicando sua capacidade laboral.
1.3.8 Eficiência: a eficiência no emprego de técnicas menos letais só será
atingida se obedecer aos seguintes fatores:
Doutrina
- treinamento;
- táticas e estratégias; e
- medidas de segurança
1.3.9 Neste sentido, o emprego das tecnologias menos letais, de forma mal feita
e em discordância com os preceitos ligados à eficiência, pode gerar duas
situações perigosas e distintas:
1.3.10 A primeira situação é quando se atua abaixo da curva da eficácia, onde
existe a ineficiência da tecnologia. Essa ineficiência pode causar a oportunidade
do APOP entrar na situação de Reação de Luta ou Fuga tornando-o irracional e
mais forte que o normal.
1.3.11 A segunda situação, que pode ser gerada pelo emprego incorreto das
tecnologias menos letais, é do outro extremo, onde acontece a morte ou
ferimentos permanentes. Estas situações são potencialmente perigosas para a
imagem da operação e da aceitabilidade pública do emprego da Força Terrestre.
(...)"

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
II.II. FATOR CONTRIBUINTE nº 2: A NEGLIGÊNCIA DO SARGENTO PEREIRA .
O Sargento Pereira era monitor da instrução TML (Evento 1, 3-IPM, fls. 37). Como tal,
cabia-lhe assessorar o Instrutor, Capitão Magassy, em suas atribuições, o que
evidentemente incluía a fiscalização do material disponibilizado para a atividade. Não
obstante, deixou de efetuar a verificação de forma adequada, o que permitiu que, entre
as granadas inertes empregadas na oficina para treinamento, houvesse uma granada
real, que, como já mencionado, explodiu ao ser manuseada pelo Tenente Rafael Teixeira.
A conduta negligente do Sargento Pereira resta evidenciada na medida em que se verifica
que violou seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado nos seguintes dispositivos
regulamentares:
- Ordem de Instrução nº 9, itens 11, 12, "a1"; b "1" e 4, já transcritos;
- IRTAEx, Caderno B2: item c e 2, "a", já transcritos;
- R-1 (RISG): artigos 299, 300, I, II, e III, 301, I, II, III, IV, e 303, II, já transcritos,
e
Artigo 117: A cada um dos sargentos da SU incumbe:
I - auxiliar na instrução da SU e ministrar a que lhe competir, em virtude de
disposições regulamentares, programas e ordens;
(...)
IV - auxiliar o Cmt Pel ou Seç na fiscalização da fiel observância das ordens e
instruções relativas à limpeza, conservação e arrumação das dependências da
fração e do material distribuídos aos homens e no rigoroso cumprimento das
normas de prevenção de acidentes na instrução e em atividades de risco,
verificando se todos encontram-se inteirados das ordens gerais e particulares
que lhes dizem respeito
V - conhecer a instrução de sua Arma, Quadro ou Serviço e possuir os principais
manuais de instrução e regulamentos necessários ao exercício de suas
atribuições;
(...)
IX - responder, perante o Cmt Pel ou Seç e o subtenente, pelo material que lhe
tenha sido distribuído.
- CI 32/1: item 3, "a", "b", "c", "d", "g", "h", "i" "j", 'já transcritos; e
- CADERNO DE INSTRUÇÃO TECNOLOGIA MENOS LETAL - Portaria 59
COTER: itens 1.3, 1.3.1; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11 já transcritos.
II.III. FATOR CONTRIBUINTE nº 3: A NEGLIGÊNCIA DO SARGENTO MAGALHÃES .
O Sargento Magalhães era o Encarregado de Material do CIOpGLO. Como tal, deveria
zelar pelo material a seu cargo. Todavia, ele deixou de fiscalizar as granadas inertes
entregues para os responsáveis pela instrução, tanto que, entre elas, havia uma granada
real, que acabou explodindo e lesionando gravemente o Sargento Rafael Teixeira.
A conduta negligente do Sargento Pereira resta evidenciada na medida em que se verifica
que ele violou seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado nos já transcritos
dispositivos do RISG (artigos 117, I, IV, V e IX e 299; 300; 301; 303, II), bem como no
artigo 116:
Art. 116. O subtenente é o encarregado do setor de material da SU, cuja administração
lhe incumbe auxiliar, de conformidade com as ordens do respectivo comandante e de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
acordo com as atribuições que lhe são fixadas em legislação e regulamentos vigentes,
cabendo-lhe ainda:
I - entregar, mediante recibo, o material distribuído aos pelotões ou às seções e a outras
dependências da SU e, bem assim, qualquer artigo que, por ordem do respectivo
comandante, deva sair da sua reserva, fornecendo aos pelotões e às seções, quando
tenham depósito próprio, a relação do material distribuído, conferida com a que fica em
seu poder;
II - entregar, para formaturas ou exercícios, o material dos pelotões ou das seções,
verificando o seu estado ao recebê-lo de volta e participando as faltas ou os estragos ao
Cmt SU (...)
III - CONCLUSÃO
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam aos denunciados
repousam nas peças anexas, notadamente: a) exames de corpo de delito (Evento 1, 13-
IPM, fls. 147, 19-IPM, fls.212/213 e Evento 23, 5-Diligências, fls. 757/758); b) inquérito
técnico (Evento 1, 19-IPM, fls. 216/23-IPM, fls. 261) c); laudo pericial (Evento 1, 23-IPM,
fls. 263/27-IPM, fls. 290); d) reprodução simulada dos fatos (Evento 1, 27-IPM, fls. 291/29-
IPM, fls. 302) e depoimentos tomados no âmbito do IPM dos denunciados, do ofendido e
das testemunhas, especialmente os referidos nesta Denúncia.
Enfim, com as condutas supradescritas, no dia 28 de junho de 2018, os denunciados
Capitão Magassy, Sargento Pereira e Sargento Magalhães, agindo culposamente,
descumprindo seus respectivos deveres objetivos de cuidado, concorreram para a ofensa
à integridade física do Tenente Rafael Teixeira, que sofreu as lesões descritas nos laudos
constantes do Evento 1 (13-IPM, fls. 147, 19- IPM, fls.212/213 e Evento 23, 5-Diligências,
fls. 757/758), incorrendo, pois, na prática do crime de lesão corporal culposa. (...)". (Grifos
no original).
Consta dos autos, entre outros, os seguintes documentos inclusos no Inquérito Policial Militar n° 7000224-
33.2018.7.02.0002:
Portaria n° 002-Aj G.4/IPM, de 29/6/2018 (fl. 06);
●
Termo de Inquirição do Ofendido (fls. 22/26);
●
Termo de Inquirição de investigado (fls. 27/31);
●
Ordem de Instrução n° 9 - S/3, de 20/6/18 (fls. 33/36);
●
Plano de Sessão n° 4 - Anexo A, Plano de Segurança (fls. 37/43);
●
Instrução Tecnologia Menos Letal (fls. 44/45);
●
Pedido de Munição n° 092/2018 (fls. 46/47);
●
Boletim Interno n° 143/2017 (fls. 60/62);
●
Dados Estagiário e Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo/TCMS (fls. 63/64);
●
Fichas de Registro para o Acompanhamento do Discente (fls. 65/76);
●
Orientações Metodológicas (fls. 77/83);
●
Protocolo de Recebimento de Kit de Granadas Inertes (fls. 84/86);
●
Croqui do local (fl. 87);
●
Termo de Entrega de materiais (fl. 88);
●
Relação de Guias Emitidas (fls. 90/143);
●
Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 147/148);
●
Termo de Inquirições de Testemunhas (fls. 151/154; 155/157; 161/165; 166/169; 170/173; 174/178;
●
179/182; 183/186; 192/195; 196/199; 201/204);
Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 212/213);
●
Inquérito Técnico - Portaria n° 1 - COAL/2° B Log L (fls. 219/262);
●
Laudo Pericial n° 001 - PE/2018 (fls. 263/290);
●
Laudo Pericial n° 02/2018 - Reprodução simulada dos fatos (fls. 291/302);
●
Relatório (fls. 305/315) e
●
Solução (fl. 319).
●
Estão, ainda, nos autos os antecedentes criminais de Adilson Magalhães Nascimento Júnior, THÚLIO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
CÉSAR BEZERRA MAGASSY e THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, junto as seguintes instituições:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Execuções Criminais e Ações Criminais (evento 3); Justiça
Federal de Primeiro Grau em São Paulo (evento 4); e Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
da PC/SP (evento 18).
A Denúncia foi recebida (evento 1) em 24/11/2018.
Os acusados foram devidamente citados (eventos 19, 20 e 21) e constituíram advogados para o
patrocínio da causa (eventos 23 e 26).
Os defensores constituídos arrolaram testemunhas (eventos 28 e 29).
A Ação Penal contém o Laudo Pericial n° 295.834/2018 (evento 39) e, bem assim, os assentamentos
militares do Cap THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e do 3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA
(evento 75).
Em 26/3/2019, reuniu-se o Conselho Especial de Justiça para o Exército com o fito de proceder com a
Audiência de Instrução para oitiva do ofendido, inquirição das testemunhas e qualificação e interrogatório
dos réus (evento 110).
Na oportunidade foram ouvidos: o ofendido 1° Ten Rafael Moreira Teixeira. Além das testemunhas
arroladas pelo MPM, 3° Sgt Saulo Alves Amaro, Maj Ricardo Nicolau Conradi, 3° Sgt Alice Silva Nunes, Cb
Joeser Silvério de Almeida, Sd Mateus Henrique Inácio de Oliveira e David Ferreira Rocha; das
testemunhas arroladas pela Defesa do Cap THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, 2° Sgt André Luís Rossi,
2° Ten Lucas Cappeletti e 1° Ten João Paulo Ribeiro de Souza; das testemunhas arroladas pela Defesa do
3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, 1° Ten Niro José da Rocha Júnior; 1° Ten José Oscar Sostena
Neto e 1° Sgt Wolmer Alves Silveira; e das testemunhas arroladas pela Defesa do 1° Sgt Adilson
Magalhães Nascimento, Maj Valter Silva Cruz e Cb Raphael Alves Moreira. Por fim, realizou-se a
qualificação e o interrogatório dos acusados, Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, 3° Sgt Ex
THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA e 1° Sgt Ex Adilson Magalhães Nascimento Júnior (Eventos 111/112
e 121/136).
Depoimentos:
1° Ten Rafael Moreira Teixeira:
"(...) No dia dos fatos era o Comandante do Pelotão de Cavalaria mecanizada, que na
parte da tarde foram (os integrantes do pelotão) para a Oficina de técnicas menos letais,
que o Cap MAGASSY fez a recepção e iniciou a instrução teórica sobre os armamentos
que poderiam ser utilizados na GLO do Rio de Janeiro, inclusive, as granadas, que os
armamentos e respectivas munições foram apresentados um a um, que após a instrução
teórica, o Cap MAGASSY liberou os instruendos para realizar a parte prática, mas de
forma controlada, que, nesse momento, houve a subdivisão da Oficina em 3 (três)
suboficinas sendo elas: a do lançador de granada, a do calibre 12 e, por fim, a das
granadas de mão. Na ocasião, o depoente escalou os membros do seu pelotão em 3 (três)
partes e que ele ficou, a princípio, na função de supervisor com o fito de inspecionar a
participação de seus cabos e soldados em cada uma das oficinas, que, foi até a suboficina
de granada de mão, que, afim de demonstrar para ao Sd Inácio como deveria ser
executado o exercício, pegou aleatoriamente uma granada que estava em uma caixa
misturada com outras granadas inertes, que após a explicação ao instruendo, retirou o
pino e acionou a granada, então escutaram o estampido da espoleta (...). Que, pelo que
se lembra, ao ouvirem o barulho, os militares próximos se assustaram e se moveram para
se proteger, que ele também levou um susto chegou a se afastar um pouco dos demais,
mas continuou com a granada na mão sem realizar o lançamento e então ela explodiu em
sua mão, que quem prestou os primeiros socorros foram o Cap MAGASSY, que colocou um
torniquete, e a Sgt Alice, que era integrante do pelotão do declarante (...). Que embarcou
em uma viatura e foi encaminhado para o posto médico dentro da área da brigada, que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
do posto médico, embarcou em uma ambulância e foi levado ao hospital onde passou por
cirurgia, que ficou internado 40 (quarenta) dias (...). Que sabia que no mesmo dia houve
instrução, no mesmo campo, com granadas reais, que escutou o barulho e sentiram os
efeitos das emissões, que naquela tarde o treinamento seria composto pela parte teórica,
a parte prática com granadas inertes pelos instruendos e, que, ao fim, pelo que ele sabe,
o Cap MAGASSY iria demonstrar com granadas reais o exercício (...). Que as suboficinas
estavam sob a responsabilidade do sargento THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, o qual
era auxiliar do Cap MAGASSY, que o sargento explicou como funcionaria a parte prática
da oficina e posicionou os instruendos nas suboficinas, que não sabe dizer se os
equipamentos e, bem assim, o campo de instrução foram vistoriados previamente, mas
acredita que, por receberem muitos instruendos, pode ser que pela rotina talvez os
encarregados da instrução não tenham adotado todas as diligências de vistoria (...). Que
a granada real (de exercício) e a inerte (de manejo) são iguais, que a diferença é que a
inerte tem o explosivo retirado dela, que não se recorda bem, mas pelo que lembra, o
cunhete continha granada de modelos diversos, que na mesa havia dois cunhetes de
granadas, que para a granada explodir são necessários dois procedimentos (retirar o pino
e soltar o "capacete"), que era justamente isso o que ele estava explicando para o Sd
Inácio, que para demonstrar, ele soltou o "capacete" da granada (...). Que, após o
acidente, ao retornar ao quartel ele se adaptou muito bem mesmo com as restrições
advindas da lesão, consegue realizar quase todas as atividades, que acredita que poderá
voltar a atirar e tirar serviço armado, que a única coisa que ainda não consegue fazer é a
flexão na barra, por isso, ele ainda é considerado "apto com restrições", que as caixas de
granadas estavam a disposição dos instruendos para serem utilizadas na oficina, que
qualquer instruendo poderia ter pegado, dentro da caixa, a granada escolhida
aleatoriamente por ele, que, ao que se recorda, na caixa haviam apenas granadas
brancas "de efeito moral" (...). Que sua mão esquerda ficou parcialmente comprometida,
pois perdeu o polegar inteiro e nos demais dedos a partir da falange distal, declarou que
ainda não fez o teste de tiro, mas que fará em breve, que teve de se adaptar, pois antes
atirava com a mão esquerda e agora será com a direita, que já havia feito, no ano
anterior, aquele mesmo treinamento com o Cap MAGASSY, (...) que, no dia dos fatos,
tinha a convicção de estar manuseando uma granada inerte, por isso, mesmo que
retirasse o pino, a expectativa era a de que não haveria o acionamento da granada (...).
Que, ao fim da instrução, pelo que sabe, os instruendos iriam fazer o lançamento de
granadas reais, (...) que não sabe dizer onde estavam guardadas as granadas reais que
seriam usadas ao fim do exercício, mas pelo que soube elas estavam separadas das
inertes (...). Que no dia do exercício o manuseio das granadas estava livre (sem comando
específico dos instrutores), que, se realmente todas as granadas estivessem inertes, o
risco da instrução seria baixíssimo por isso o manejo era livre, que quando chegou nas
oficinas, pela parte da tarde, elas já estavam prontas, razão pela qual não sabe dizer se
houve vigilância do local no período do almoço, que, ao ler a Denúncia, verificou que o
Sgt Magalhães era o responsável pela entrega dos cunhetes com as granadas inertes aos
instrutores (Cap MAGASSY - responsável e Sgt THYAGO PEREIRA - auxiliar), que os
instrutores devem inspecionar o material recebido, (...). Que participavam da oficina dois
pelotões: o que era comandado pelo depoente com cerca de 36 (trinta e seis) homens, e
outro pelotão que possuía entre 15 (quinze) a 20 (vinte) homens, (...) que o cunhete de
onde a granada foi retirada, embora não possa precisar o número exato, tinha mais de 10
(dez) e menos do que 30 (trinta) granadas, (...) que tem conhecimento das normas de
segurança (...) que no dia dos fatos, não exercia a função de monitor ou instrutor dos
demais instruendos de seu pelotão (...) que o Sd Inácio estava receoso com o manuseio
da granada, que, teoricamente, o declarante não era o responsável por sanar a dúvida do
Sd Inácio, pois, naquele dia, sua função era de instruendo da oficina, (...) que, na ocasião,
realizou duas demonstrações ao Sd Inácio uma de granada CS (fumigena) e outra de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
granada explosiva para que aprendesse a diferenciar os dois tipos de armamento (...) que
não usou tom sarcástico, mas que por estar com uma granada explosiva, fez a
demonstração como se, de fato, estivesse com uma granada "real" (não inerte), que
reconhece ter errado ao adotar essa atitude (...) que a granada estava com um pino
improvisado, que ele trocou o pino da granada antes de demonstrar ao Sd Inácio (...) que
as granadas inertes não emitem estampido, pois estão sem a espoleta (...) que não pode
afirmar categoricamente que não houve a verificação prévia do cunhete com as
granadas, (...) que a granada explodiu entorno de um segundo e meio após o estampido,
que se soubesse se tratar de uma granada real, não teria manuseado o artefato da forma
como foi realizada, que só retirou o pino e soltou o capacete por estar convicto da inércia
do instrumento (...) que deveria ter feito o lançamento no momento da demonstração
para o Sd Inácio. (...)".
Testemunhas arroladas pelo MPM:
3° Sgt Saulo Alves Amaro:
"(...) Que, no dia dos fatos, estava na condição de instruendo, inicialmente, houve a parte
teórica com o Cap MAGASSY, que a parte prática foi ministrada pelo 3° Sgt° THYAGO
PEREIRA, que existiam 3 (três) suboficinas, que, na suboficina de lançamento da granadas
inertes, foi comunicado que todas as granadas eram inertes, que então deram início a
oficina, que como estava na condição de instruendo não sabe dizer se alguém verificou
antes as granadas, que quando chegaram já estava tudo pronto (...). Que o Sd Inácio
estava com dúvidas, que começaram a conversar os três (o depoente, o tenente e o Sd
Inácio), na ocasião o Ten. Rafael Teixeira (ofendido) começou a sanar os
questionamentos, que, nesse momento, o Tenente se afastou um pouco, pegou uma
granada branca e retornou para próximo deles (depoente e Sd Inácio), que o Ten Rafael
Teixeira chegou a "brincar" que a granada era real, que eles (depoente e Sd Inácio)
entenderam que era brincadeira, visto que era característica do Tenente ser um militar
descontraído, (...). Que o Sd Inácio tinha receio do manuseio de granada, pois era
inexperiente, que quando o Tenente acionou a granada ouviu o estampido, que, nessa
hora percebeu tratar-se de granada real e agiu em reflexo, virando o tronco e a granada
explodiu. Que não chegou a ver de onde a granada foi retirada (...). Que em outras
oportunidades em que fez manuseio de granada real, esta era retirada de um invólucro
de plástico pelo próprio instrutor e entregue ao instruendo, que no dia dos fatos não viu o
Ten Rafael Teixeira retirar qualquer invólucro da granada de manuseio. (...) Que o
cunhete devia possuir cerca de 20 (vinte) granadas (...), que a explosão ocorreu entre 1
(um) e 2 (dois) segundos, após o estampido (...). Que não pode afirmar se o local do fato
foi preservado, pois também foi evacuado para fazer curativo na perna em virtude dos
estilhaços que o atingiram, que não viu o Ten Rafael Teixeira levar qualquer granada "de
fora" para a oficina (...). Que colocaram capacete e colete balístico, antes de começar a
parte prática, (...) Que não foram advertidos pelos instrutores de que deveriam manusear
as granadas como se fossem reais, (...) que o Ten Rafael Teixeira chegou a falar
brincando que a granada era real, mas o próprio Tenente tinha a convicção de que a
granada não era real (...). Que o Tenente era brincalhão (...) que a granada chegou a ser
oferecida ao Sd Inácio para que a pegasse, mas ele recusou. (...) Que, após sair para
pegar a granada, o Ten Rafael Teixeira retornou cerca de 20 a 30 segundos depois (...)".
Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi:
"(...) Que foi acionado após a ocorrência do acidente na instrução de lançamento de
granada, que se dirigiu ao local junto do Maj Silva Cruz (...). Que no local da instrução
haviam duas bancadas com granadas de mão, em uma estava as granadas inertes, na
outra bancada, que estava distante cerca de 5 ou 6 metros da primeira bancada, haviam
cerca de 2 (duas) a 4 (quatro) granadas reais, as quais estavam em um cunhete

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
completamente separado das granadas inertes e cobertas com uma manta, que as
granadas vem de fábrica dentro de um saco plástico, o qual só é retirado por ocasião do
lançamento (...). Que na parte da manhã, houve o lançamento de uma granada real, o
exercício de demonstração do lançamento de granada real era realizado, em situação de
extremo controle, pelo próprio Cap MAGASSY (...). Que na parte da tarde também estava
previsto o lançamento de granada real pelo Cap MAGASSY, por isso as granadas reais
estavam lá, que não sabe dizer quem era o responsável direto, durante a instrução, pelo
acautelamento das granadas reais. (...) Que as granadas de instrução (inertes) ficam
acondicionadas em uma canastra (caixa de madeira) lacrada com cadeado numérico,
enquanto as granadas funcionais (reais) ficam no paiol da OM (...), que o depoente tinha o
segredo do cadeado da canastra e, também, o Cap MAGASSY, que, talvez, o encarregado
da sala onde fica acondicionada a canastra também tivesse o segredo do cadeado (...).
Que o Cap MAGASSY tinha a obrigação de inspecionar as granadas inertes, que o Sgt
THYAGO PEREIRA, também, tinha essa incumbência, que o Sgt Magalhães, encarregado
de material, também devia inspecionar. Que a canastra onde fica acondicionado o
material de instrução é uma caixa grande (imóvel) que não há possibilidade de ela ter
"descido" para a área de instrução (...). Que chegou a conclusão de que a granada
causadora da explosão era de efeito moral, possivelmente da empresa Índios pirotécnica,
pelo material que estava no colete balístico da vítima, visto que o pó era inerte, não tinha
o cheiro característico de uma granada de pimenta nem do tipo CS, que o tipo de pó
achado caracteriza o efeito moral. Se, por exemplo, fosse um pó preto ele poderia afirmar
que se tratava de uma granada de luz e som, que são coisas completamente diferentes,
que a granada é dividida em carga primária e secundária, que é a carga secundária a
responsável por caracterizar o tipo de granada. Que pelo pó é possível identificar o tipo
da granada, com "quase" certeza. Mas que, também, analisou o formato dos fragmentos,
sendo uma tendência que a granada era da Índios, mas existe a possibilidade de que ela
fosse da Condor (...). Que no local do exercício havia outras granadas da Índios, as quais
estavam inertes (...). Que somente as granadas reais estavam involucras em saco
plástico, já as granadas inertes não (...) que o saco plástico é um lacre. Que de "olhar"
não é possível distinguir a granada real da inerte, que o depoente por seu conhecimento
sabe distinguir entre a granada inerte e a real, (...). Que o material de treino, por mais
que possa estar "inerte", não deve ser tratado como tal, que isso não existe, que na
instrução o material de emprego deve ser trabalhado como se fosse funcional. Que foi
Oficial instrutor durante 5 (cinco) anos da TML (técnica menos letal), que, inclusive, foi
um dos autores do manual (de segurança). Que ao receber o material, a primeira coisa
que o Oficial instrutor deve fazer é o check do material, ou seja, verificar se o material
está em condições de uso para a instrução (...), que para se chegar à conclusão da inércia
da granada é preciso verificar a carga explosiva e olhar se a espoleta está queimada (...).
Que a inspeção não se realiza por amostragem, mas sim em todas as granadas. Que,
após o ocorrido, ele próprio verificou as demais granadas inertes que estavam na
bancada, pelo que pode afirmar que entre elas não havia nenhuma outra com carga
explosiva, que, em local distinto, havia outra bancada onde estavam as granadas
funcionais (reais), mas os instruendos não tinham acesso a elas. Que não pode afirmar se
houve contaminação do local do acidente, que no momento a grande preocupação foi a
de socorrer a vítima (...), pois até acionar a perícia e ela encerrar posição, houve um
tempo considerável, pelo que é possível considerar a possibilidade de contaminação do
local (...). Que, durante alguns anos, a unidade passou por problemas com alunos que
traziam material de fora para o local da instrução, que já houve problemas com "spray"
de pimenta, outro "garoto" com munição de borracha e que estes materiais eram levados
pelos próprios instruendos, que há uma possibilidade de contaminação por parte dos
próprios alunos, que não há uma revista prévia dos instruendos, que pelo efetivo que se
tem a disposição isso seria difícil, (...). Que o material de instrução (inerte) fica disponível

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
aos instruendos somente na hora de realização da instrução, que nos demais momentos
ele permanece trancado (...). Que já realizou mais de 200 (duzentas) instruções desse
tipo (...), que, há possibilidade de contaminação, e é justo por isso, que só se trata
granada inerte como se real fosse, pois se tem um material que serve para instruir o
procedimento correto não se pode permitir que o instruendo adote procedimentos
errados com aquilo, por mais que seja um material inerte (...). Que o militar deve segurar
a granada com a alça metálica no meio da mão fechando o capacete da granada (...), que
somente a partir daí o militar pode retirar o grampo de segurança (...), após retirado o
grampo a única coisa que se pode fazer com a granada é o lançamento (...) que, nessa
etapa, a granada tem que ser lançada obrigatoriamente (...), que os requisitos de
segurança impõe ao militar, já no ato de retirada do grampo, a atenção para verificar se a
granada teve algum acionamento, pois se isso ocorrer o militar deve soltar a granada (...).
Quando se retira a mão do capacete ele vai repercutir a espoleta, que é a carga primária,
a qual tem um retardo de 1 (um) segundo e meio a 2 (dois) segundos e meio (...). Que, no
centro de instrução, em seu tempo, não houve acidentes desse tipo, mas houveram
alguns acidentes mais simples, mas não com explosão de granada, porém conhece casos
similares, não sendo raro esse tipo de acidente (...), que como há o sugestionamento (sic)
de material não letal, alguns operadores acabam não tratando o material de forma
correta (...). Que o sistema de acautelamento do material inerte, teoricamente, é seguro,
pois ele já fez mais de 200 (duzentas) instruções desse tipo e não houve problemas, que
o próprio Cap MAGASSY já havia realizado diversas instruções como essa e não houve
embaraços, que se houvesse problemas no acautelamento dos materiais (no setor
próprio) um fato como esse já haveria ocorrido antes (...). Que quando se retira o pino de
segurança, o procedimento posterior é o lançamento da granada, não existe outro
procedimento, pois a granada está em ponto de explodir, que não existe troca do grampo
de segurança, que há acidentes justamente por conta da tentativa de se recolocar o
grampo, tendo em vista que é um procedimento muito difícil e muito perigoso. (...)".
3° Sgt Alice Silva Nunes:
"(...) que foram divididos em 3 (três) suboficinas práticas; que o instrutor não ficava fixo
em 1 (uma) suboficina, mas sim transitando entre elas (...). Que o Ten. Rafael Teixeira
estava na oficina de granada de mão, que viu quando ele se dirigiu a mesa e pegou uma
granada da "caixa" de granadas inertes onde todos os instruendos estavam pegando (...).
Que recorda que a granada era branca e que houve uma espécie de fumaça de talco,
que, em seguida, não foi mais possível visualizar nada (...), que quando a fumaça abaixou
a visão que teve foi do Ten Rafael Teixeira vindo na direção do grupamento, correndo e
gritando com a palmar da mão aberta, com perda de tecido e exposição óssea, e ele
pressionava a mão acidentada, que o tenente estava meio atordoado, que o nariz dele
sangrava (...). Que a depoente prestou socorro, que o Cap MAGASSY possuía um
torniquete operacional que o Capitão o colocou na vítima, que não tinha ambulância no
local em nenhum momento da instrução (...), que o ofendido, durante o trajeto de
socorro, estava transtornado, dizendo que não acreditava no que estava acontecendo,
que ele indagava como é que tinham colocado uma granada real dentro da caixa (...).
Que era de conhecimento de todos que participavam da instrução que as granadas da
caixa eram inertes, que não houve orientação para que a granada fosse tratada como se
real fosse, (...). Que não havia nenhum profissional médico escalado durante a instrução,
que a depoente é da área de saúde, mas estava no local na condição de instruenda (...).
Que de início houve uma explicação prévia de como a atividade deveria ser realizada,
mas que após os instruendos ficavam livres para executá-la, que o lançamento de
granadas não era realizado a comando do instrutor (...). Que a "maleta" com granadas
reais estava posicionada de forma separada, em outra mesa, em local distinto. Que não
era possível confundir, pois o local das granadas reais era distante, cerca de 5 metros, e
estava delimitado com uma fita zebrada (...). Que, na ora do ocorrido, os instrutores não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
estavam próximos, que, em seu entender, não era responsabilidade do Ten Rafael
Teixeira ensinar o Sd Inácio, mas que ele estava fazendo, em camaradagem, para
compartilhar a experiência que já possuía com o fito de ajudar o companheiro de Exército
(...)".
Cb Joeser Silvério de Almeida:
"(...) Que fazia parte do pelotão do Ten Rafael Teixeira (...). Que, na hora do ocorrido,
estava próximo ao Sd. Inácio e também prestava atenção à explicação dada pelo tenente,
que não chegou a ver de onde veio a granada, que era uma granada de cor branca, que
viu o tenente retirar o pino e fazer menção de que ia passar a granada para o Sd Inácio,
que, nessa hora, houve o estalo e a explosão, que ele não chegou a lançar a granada (...).
Que, no início, o próprio Cap MAGASSY demonstrou a dinâmica da retirada de pino e do
lançamento de granada, que o capitão pegou a granada de um "cunhete" que estava
próximo, que o "cunhete" utilizado pelos instruendos era outro, que, inclusive, estava em
outra mesa, que, a princípio, eles não chegaram a ter contato com granada real, que
havia dois "cunhetes" com granadas inertes, que um deles parecia com um baú (...). Que
não tinha ambulância no local (...). Que não se recorda de ter sido orientado a tratar as
granadas (inertes) como se fossem reais, que o Cap MAGASSY chegou a mencionar casos
de acidentes em outras unidades, em virtude do manuseio incorreto de granadas (...).
Que, na parte teórica, foram instruídos de que com o acionamento da espoleta deveriam
realizar o lançamento da granada (...).".
Sd Mateus Henrique Inácio de Oliveira:
"(...) Que o Cap MAGASSY, iniciou a parte teórica, que relatou casos de acidentes já
ocorridos no manuseio de granadas, (...). Que o Ten Rafael Teixeira chegou para explicar
a forma como se pega a granada, que ele pegou a granada retirou o grampo, que, nessa
hora, ele indagou se só de retirar o grampo a granada já aciona e estoura, que o tenente
informou que não, que se retirar o grampo, mas segurar o capacete a granada não
estoura, que, após essa primeira explicação, o tenente saiu, que o depoente pegou uma
granada de gás lacrimogênio, retirou o grampo e fez o lançamento, que foi a frente
recolheu o grampo, voltou, montou a granada e entregou para o próximo, que, após isso,
o Ten Rafael Teixeira retornou com outra granada, que era de cor branca, que ele chegou
dando risada, dizendo: Ó Inácio essa aqui é uma granada real. Que então ele retirou o
grampo dela e, assim, que ele retirou escutou-se o estalo, que, em reação, ele virou de
costas e a granada explodiu (...). Que ele não chegou a ver, pois na ora virou o corpo,
mas que o pessoal falou que o tenente ficou sem reação (paralisado), pois achava que a
granada era inerte, que não viu de onde a granada foi retirada (...). Que não chegou a se
machucar no acidente (...). Que nem chegou a ver a caixa com granadas reais, que a
única caixa que viu era a das granadas inertes, que estavam sendo utilizadas na
instrução (...). Que, na parte teórica, o Cap MAGASSY exemplificou como deveria ser
realizado o arremesso de granada e comentou de acidentes ocorridos em outras unidades
(...), que como o Cap MAGASSY já havia exemplificado o procedimento a ser realizado, os
instruendos da Suboficina de lançamento pegavam a granada inerte, a lançavam, depois
recolhiam a granada, o capacete e o pino a montavam, e passavam para o próximo
soldado realizar o lançamento, que essa atividade era executada sem comando
específico, que a instrução era a de retirar o pino e fazer o lançamento (...). Que a
princípio o Sgt Saulo, que era do grupo de comando, informou o jeito que deveria ser feito
e eles passaram a executar (...). Que o Ten Rafael Teixeira estendeu o braço para lhe
passar a granada, mas que, nessa hora, escutou o estampido e virou o corpo, que não
chegou a pedir ajuda para o tenente no segundo momento, que pediu apenas na primeira
ocasião antes de realizar o lançamento da granada de gás lacrimogênio (...)".
Sd Ex David Ferreira Rocha:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
"(...) Que, no dia dos fatos, estava auxiliando a instrução o Cap MAGASSY e o Sgt THYAGO
PEREIRA, (...). Que a munição real (granadas) estava sob sua custódia, que haviam 4
(quatro) granadas, que apenas uma das granadas reais foi utilizada pela manhã, que as
outras granadas ficaram dentro da caixa, que ficaram o tempo todo sob sua custódia, que
as granadas inertes ficam em cima da mesa, que as reais ficavam com ele dentro de uma
caixa fechada, na parte da arquibancada, (...). Que, na hora do almoço, entregou as
granadas reais para o Cap MAGASSY, que, ao retornar, pegou de volta a caixa de
granadas com ele, que elas não ficaram, nenhum momento, sem vigilância (...). Que não
sabe dizer como havia uma granada real entre as inertes (...). Que o tenente não estava
como instrutor, mas que dentro de cada grupamento havia um pessoal que já havia feito
esse estágio anteriormente, que o tenente estava explicando por já ter feito o estágio
(...), mas não era o correto, pois era apenas para eles arremessarem a granada e fazer a
empunhadura do veda mão (...) que todo material era pra ser como reais, inclusive, as
inertes (...). Que as granadas inertes, quando saem do setor de material são conferidas
pelo encarregado de material, que, após elas chegarem a instrução, são conferidas
novamente pelos instrutores (Cap MAGASSY e Sgt PEREIRA), que realizaram a conferência
(...). Que não viu a hora que o Ten Rafael Teixeira pegou a granada para fazer a
demonstração para o Soldado, (...) que só viu na hora do estalo e não houve o
lançamento da granada, que ficou assustado, pois não era pra fazer esse barulho, tendo
em vista que todas as granadas reais estava com ele, próximo ao seu pé (...). Que depois
viram que a mão do tenente estava sangrando e ele gritava bastante (...). Que foi ele
quem pegou as granadas da reserva (setor de material) e levou para a instrução (...), que
não poderia haver ali outra granada real, pois as que eram reais estavam com o depoente
(...). Que recebeu o material diretamente do Sgt Magalhães. Que estava presente na
instrução pela parte da manhã, que entregou apenas 1 (uma) granada real ao Cap
MAGASSY, que as outras 3 (três) granadas restantes permaneceram com ele, que não foi
retirado o invólucro de mais nenhuma granada real, além da que foi utilizada pelo
capitão, que as outras permaneceram com ele e lacradas dentro da caixa (...). Que,
durante o período do almoço as granadas inertes ficaram embaixo de uma mesa branca,
perto da arquibancada, que o "cunhete" não era trancado, mas sim aberto (...). Que, ao
retornar do almoço, viu o Sgt THYAGO PEREIRA conferindo todas as granadas e as
colocando dentro da caixa (...). Que quando retirou as granadas inertes na reserva (setor
de material), estavam presentes ele e o Sgt Magalhães, que as granadas estavam dentro
de uma canastra com cadeado de senha, que quem tem a senha é o Sgt Magalhães e o
Cb Rafael Alves, que o Sgt Magalhães abriu a canastra e separou as que iriam descer
para a instrução e as conferiu uma a uma (...)".
Testemunhas arroladas pela Defesa do Cap THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY
2° Sgt André Luís Rossi:
"(...) Que participou no dia da instrução de TML (Tecnica Menos Letal), que, no momento
do ocorrido, estava no rodízio da calibre 12 (...), que o Cap MAGASSY, na instrução
teórica, destacou a necessidade de conferência das munições da calibre 12, da M600 e
das granadas, que era fundamental fazê-la (...). Que, na parte prática, estava na calibre
12 (...), quando ouviu o "start" da granada, que ela possui dois sons específicos, quando
se solta o capacete ela dá um "start" que é o som da espoleta, que a granada possui um
temporizador e, logo após, (...) ouviu a detonação (explosão), que, ato contínuo, percebeu
o pessoal se afastando e escutou o grito do tenente (...), que, em todos os níveis de
instrução, cada um de nós militares, tem um grau de responsabilidade, que o depoente
como (...) adjunto de pelotão, quando pega uma munição para ser distribuída ele deve
verificar uma a uma antes de fazer a distribuição e mesmo após essa conferência, cada
comandante de grupo ao fazer a distribuição dentro de seu grupo tem que fazer a
conferência, novamente, e cada cabo comandante de esquadra tem que fazer a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
conferência de novo junto com os soldados (...), que na instrução de granada, todos os
que estivessem participando deveriam fazer essa mesma conferência de acordo com o
seu grau hierárquico, haja vista que os oficiais e sargentos são habilitados (...). Que viu o
Cap MAGASSY correndo em direção ao tenente, prestando os primeiros socorros e
colocando ele em uma viatura Marruá para que fosse levado ao posto médico, que não
havia ambulância presente no local (...). Que o ofendido era comandante de pelotão e
instruendo (...). Que o procedimento a ser realizado na instrução de granadas não letal foi
devidamente exemplificado na instrução teórica, (...) que toda munição por mais que seja
inerte deve ser tratada como se fosse real (...) que não é correto o procedimento de
retirar o pino da granada e estender a mão para entregá-la ao Soldado (...), que por já ter
feito o estágio geral de garantia da lei e da ordem anteriormente, e por estar
devidamente certificado pode ser considerado perito (...). Que, por ser perito, teria
condições de diferenciar uma granada real de uma granada inerte (...), que não conhece
a granada da marca índios (...). Que a habilitação que recebeu no estágio o permite ser
instrutor desse tipo de manejo (...), que, estava, aproximadamente, há uns 6 ou 7 metros
do local do acidente, (...) que a ação reflexa de alguém que já fez o referido estágio, ao
ouvir o estampido, seria a de arremessar a granada (...). Que o procedimento de
conferência para verificar se a granada é inerte, o manuseio da conferência consiste em
verificar se há o "furinho" com o fito de constatar a retirada da carga e bem assim o peso
do artefato, que é inferior (...). Que já atuou como monitor da instrução (...), que quando
se retira o pino da granada considera-se que ela está "quente", isto é, corre o risco de
detonar (...)".
2° Ten Lucas Cappeletti:
"(...) Que participou da instrução na parte da manhã, que sua função era a de
comandante de pelotão (...), que, pela manhã, após a parte teórica houve duas
suboficinas a de calibre 12 e a de lançamento de granadas, que os oficiais e sargentos
participantes atuaram como monitores das instruções nas oficinas (...), que não estava na
parte da tarde, pois estava aplicando outra instrução em local distinto (...), que o 28 BIL
tem 1 (uma) ambulância, que, se não falha a memória, (...) como ocorrem várias
instruções simultâneas, a ambulância fica centralizada na base do batalhão e todos os
instrutores tem o contato do rádio com a equipe médica que fica na base, tendo
condições de reforçar qualquer lugar de instrução (...), que, na parte da tarde, as
principais instruções aplicadas concomitantemente, ao que se lembra, eram a de TML do
Cap MAGASSY, a instrução de investimento que era aplicada pelo depoente, existia outra
que era a de operação de busca e apreensão, que havia outra que era de ARA
(algemamento (sic) e revista) (...) que todos os instrutores tinham ciência de que a
ambulância ficava na base, próximo a área de saúde do batalhão (...) Que ao se retirar o
pino de segurança, o militar já deve ter verificado o alvo e a área (...), ou seja, feito todo o
racícinio primário, pois ao retirar o pino já deve ter a certeza do lançamento, (...). Que na
instrução da manhã, pelo efetivo que se possuía na oficina de lançamento houve o
esgotamento da "caixa" de granadas inertes, (...). ".
1° Ten João Paulo Ribeiro de Souza:
"(...) Que, no dia do ocorrido, era instrutor de outra instrução, que não participava da
instrução do Cap MAGASSY (...), Que o material inerte (...) fica armazenada na
subtenência do Centro de Instrução (...), pois não oferece risco (...), que já participou da
instrução de lançamento anteriormente (...), que na suboficina que a vítima estava a
granada é inerte (...), assim não tinha como haver uma granada real no meio daquele
conjunto de granadas, que era uma suboficina para o instruendo pegar a granada e
treinar arremessos, sem retirar pino até porque (...) para depois montar a granada é
complicado não é um processo fácil, visto que demanda tempo e prática do instruendo, o
que não é o caso de soldados (...), que há uma orientação para se tratar todo o material

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
como se fosse real (...) que é possível distinguir pelo peso (...) que na instrução há as
granadas do KTO (Kit Tático Operacional), que são granadas inertes mas completas e são
utilizadas pelo instrutor para demonstrar e explicar aos instruendos (...), e que há
também a "caixa" para lançamento, essas não tinham capacete nem pino, eram caixas
distintas (...). Que realizou, no ano de 2017, a instrução de lançamento de granada junto
com o Ten Rafael Teixeira (ofendido), que receberam instrução completa e foram
certificados, que tronaram-se peritos no assunto, que o estágio geral GLO tem a
finalidade de tornar perito para que o formando possa transmitir conhecimento para os
outros militares (...). Que o equipamento deve ser manuseado como se fosse real, pois é,
geralmente, o excesso de confiança no equipamento que gera o acidente (...), que o
procedimento não permite se fazer a retirada do pino e realizar menção de
entrega da granada a outro instruendo (...), que a colocação do pino de
segurança não é um procedimento simples e é arriscado, que não é
recomendado fazer isso em uma instrução (...). Que o procedimento de retirada e
colocação de um pino de segurança levaria de 5 a 10 minutos a depender do
conhecimento do "camarada" (...), que não é impossível realizar essa troca em menos de
1 minuto, mas é bem difícil (...). Que no próprio centro de instrução já houve caso de o
militar levar material não previsto (spray de pimenta), que não deveria ser utilizado (...)".
Testemunhas arroladas pela Defesa do 3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE
SANTANA
1° Ten Niro José da Rocha Júnior:
"(...) Que, no dia dos fatos, estava ministrando a instrução de primeiros socorros em
combate (...), que havia ambulância dando apoio as instruções, que conhecia o ofendido,
que ficou sabendo por rádio do acidente (...), que possui o estágio geral de GLO, que são
peritos em todas as granadas não letais (...), que todas são da condor (...), que à época
do fato exercia a função de oficial de munições do batalhão, que, no dia do fato, houve
uma apanha de 4 (quatro) granadas reais, que, ao que se recorda, quem fez a apanha do
material foi o Sgt Wolmer, que foi ele quem entregou as munições reais no Payol, que não
havia qualquer descontrole quanto a entrega de materiais no Payol, que assumiu a
função em julho de 2017, que desde que assumiu não viu nenhuma granada menos letal
que não seja da condor, que durante o estágio não teve contato com granada Índios (...),
que aprendeu a fazer o desmantelamento de granadas, (...). Que existe granada real no
Payol, mas não existe nenhuma de cor branca (...). Que todas as vezes que acautelou
material de intrução (na reserva) com o Sgt Magalhães, todos os procedimentos previstos
foram adotados (...). Que, no tocante a segurança, a conferência do material não é feita
por amostragem, mas sim de forma individual (...), que nunca houve extravio de
munições reais (...), que é inviável o Oficial formado no estágio não reconhecer uma
granada condor (...)".
1° Ten José Oscar Sostena Neto:
"(...) Que, no mesmo dia, estava (...) no estágio de operações e combate urbano (...). Que
possuí o estágio geral de GLO (...), que as instruções do manual é baseado em granadas
da marca Condor (...), que o Oficial formado tem condições de reconhecer uma granada
da marca Condor (...), que foi ele quem entregou o KTO (Kit Tático Operacional) ao Sgt
Pereira, que ao receber o material o sargento fez a verificação do material existente, que
estava completo e conduziu para a instrução (...)".
1° Sgt Wolmer Alves Silveira:
"(...) Que estava no Batalhão no dia dos fatos, que estava acompanhando a
demonstração para a escola de aperfeiçoamento de Oficiais (...), que era em local
diferente (...), que sua função é de "furriel" e recebe qual o tipo de munição

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
(equipamento) o instrutor deseja, que após isso confecciona um documento que é o
pedido de munição (...), que, após o aval superior, pode retirar a munição do Payol (...),
que o Oficial de munição faz a conferência da documentação e do material (tipo e
quantidade) que estará sendo entregue ao "furriel" (...), que é realizada conferência uma
a uma, que retirou 4 (quatro) granadas, sendo 2 (duas) explosivas e 2 (duas) mistas, que
recebeu 3 (três) granadas de volta para devolver ao Payol, que não teve contato com o
material inerte (...), que entre essas granadas não tinha nenhuma da cor branca, que as 2
(duas) explosivas (luz e som) eram negras e que as outras 2 (duas) mistas, não se lembra
bem, mas ou elas eram vermelhas ou verdes (...). Que as granadas reais foram entregues
ao Sgt THYAGO PEREIRA em mãos (...), que no ato ele conferiu as granadas, que as
gradas estavam involucras em saco plástico lacradas (...). Que a ambulância fica em local
fixo e, em caso de acidente, o contato é realizado via rádio (...), que naquele dia estavam
ocorrendo várias oficinas ao mesmo tempo (...)".
Testemunhas arroladas pela Defesa do 1° Sgt Adilson Magalhães Nascimento
Maj Valter Silva Cruz:
"(...) Que houve o preenchimento da documentação de gerenciamento de risco, plano de
seção, posicionamento da ambulância (...), a qual ficou próxima ao estande de tiro de
fuzil, que era a principal atividade de risco das oficinas, a ambulância ficou lá centralizada
em caso de necessidade, o plano de evacuação era individual por oficina (...). Que toda
atividade ocorreu dentro do batalhão, que as instruções ficavam cerca de 600m distantes
uma da outra (...). Que o acionamento pelo instrutor seria realizado somente quando
fosse realizar a demonstração com granada real (...), que sua função à época era a de
instrutor chefe do CIGLO (Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem) (...). Que,
no dia do fato, às 7h30, fez uma explanação geral de como seriam as dinâmicas das
oficinas (...), que, na sequência, cada GUIA (Instrutor) pegou as suas equipes e seguiu
para a sua oficina, que era feita a leitura das normas de segurança e, na sequência, a
execução (...). Que cada chefe de equipe (instrutor) seguiu o que lhe foi determinado (...),
que já ministrou a instrução várias vezes, que pode falar com propriedade por ser um dos
pioneiros do CIGLO, que o centro de instrução existe desde 2005 e nunca houve um
acidente como esse, que a dinâmica de material é firme, (...) de ter uma sistemática de
acautelamento (...), que a verificação das granadas é feita de forma individual (...). Que o
Sgt MAGALHÃES é um militar extremamente metódico, que o encarregado de material é o
braço direito de qualquer comando de companhia (...), que sempre viu um cuidado
especial do sargento (...). Que após a realização do estágio, o instruendo se torna perito,
podendo auxiliar e, inclusive, ministrar a instrução (...). Que todo material inerte deve ser
tratado como se real fosse (...) nada de retirar e recolocar pino (...) que retirado o pino o
procedimento é lançar (...). Que as instruções são bem metódicas (...), que já foram
conduzidas diversar instruções sempre no mesmo formato pelo próprio Cap MAGASSY, só
que não contávamos que iria aparecer uma munição real (...), que o capitão seguiu na
função como instrutor da TML (...). Que o militar formado no estágio geral certamente
reconhece uma granada Condor (...), que o Sgt THYAGO PEREIRA é um excelente militar e
foi um dos destaques no ano que fez o estágio geral, que pela capacidade dele ele foi
chamado para ser monitor no centro (...). Que a canastra com as granadas inertes ficava
guardada na reserva de material, que ficava trancada com chave (...). Que todo material
que saí da reserva de materiais é conferido, que após vai para o local da instrução e a
guarda fica por conta dos instrutores, que no retorno é feita uma nova conferência (...).
Que não sabe como foi aparecer uma granada real, que acredita que ela veio de forma
externa, que ela nunca esteve na canastra dada a conferência (...). Que não existe
nenhuma granada não inerte dentro da reserva, que pode afirmar com cem por cento de
certeza (...). Que, foi acionado pelo rádio, que desceu ao local e a princípio pensou que o
acidente houvesse ocorrido com uma das granadas reais de demonstração, mas quando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
lá chegou o Sgt THYAGO PEREIRA lhe falou: "Major, não sei de onde veio essa granada as
reais estão aqui", (...). Que as granadas reais saíram do Payol e não da reserva (...)".
Cb Raphael Alves Moreira:
"(...) Que só soube do acidente no dia seguinte, que não conhecia a vítima, que, na
época, era auxiliar direto do Sgt MAGALHÃES (...), que a conferência é realizada em
conjunto com o militar que irá acautelar o material (...), que não acredita que poderia
haver uma granada real no meio do material da reserva (...). Que a granada inerte possui
um furo (...), que no momento da cautela pelo Sgt PEREIRA estava de serviço em outro
local (...). Que são entorno de 20 (vinte) granadas inertes (...). Que trabalha na reserva
desde 2015, que as granadas inertes sempre foram as mesmas, que não receberam novo
material (...), que o KTO é para a demonstração do intrutor, já o material do outro
cunhete é para o treinamento de arremesso (...). Que já houve diversas instruções com as
citadas granadas (...)".
QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS
Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY:
"(...) Que discorda da Denúncia (...), que foram adotadas medidas por ele e pela equipe
de instrução, antes, durante e após o acidente, que na preparação do local, da
documentação da instrução, no planejamento e ensaio que fizeram (...) Que era o
instrutor de TML (tecnologia menos letal) (...), que realizaram todo o planejamento (...),
que o Sgt PEREIRA foi designado para auxiliá-lo, que o sargento é um excelente militar
(...), que haveriam 4 (quatro) instruções, na quinta-feira, seria pela manhã e tarde, e na
sexta-feira, também, pela manhã e tarde, por isso foram solicitadas 4 (quatro) granadas
reais para fins de demonstração ao fim de cada instrução (...). Que, de início, houve a
parte teórica, (...) que a instrução não era preparatória, pois esse tipo de instrução é
realizada no respectivo batalhão, que a instrução realizada era capacitatória para
preparar os militares para serem empregados no Rio (de Janeiro), que houve reforço das
medidas de segurança (...) que foi explicado os tipos de granada (...) distância de
segurança, etc. (...), que a parte teórica é mais demorada para que massifique, inclusive,
citando exemplo de acidentes que já ocorreram (...). Que, ao término da parte teórica, o
depoente coordenou a divisão dos instruendos em 3 (três) suboficinas (...), que todos os
oficiais e sargentos são monitores da instrução, conforme está na ordem de serviço, se
olhar na ordem de instrução todos os oficiais e sargentos participantes também são
monitores (...). Que ele passava pelas 3 (três) suboficinas fiscalizando (...), que o
lançamento de granada não incluia a retirada de pino (...). Que na parte teórica ele utiliza
o Kit Tático Operacional (...) com material inerte, que ao término dessa parte o KTO é
guardado separado do restante e, a partir daí, passam a utilizar o cunhete de granadas
inertes (...) que a caixa com as granadas inertes estava no canto da instrução, que os
instruendos estavam nas arquibancadas, que as granadas reais estavam com o Sd David
Rocha, que a função dele era a de cuidar das granadas reais, que, na hora do almoço, (...)
todo o material foi juntado (...) e guardado dentro de um tambor que era utilizado na
instrução (...), que as granadas reais e o KTO foram levados para o centro de instrução,
que o Sd David Rocha entregou o material e ele guardou dentro do cofre as 3 (três)
granadas reais, pois uma havia sido utilizada na parte da manhã (...). Que o estande não
letal fica relativamente afastado da rotina do batalhão, mas que possui visada da guarda
do batalhão para o estande (...), que o intervalo de almoço foi curto (...), que após o
almoço desceram para a instrução, que lá chegando o Sgt PEREIRA estava conferindo as
granadas inertes mais uma vez, que não consegue precisar a quantidade de granadas,
mas que era por volta de 20 (vinte) (...), que havia essa conferência de cada granada (...),
que não havia a possibilidade de haver uma granada real entre as inertes, que pode
afirmar com tranquilidade, pois elas foram conferidas tanto pelo depoente, quanto pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
Sgt PEREIRA, que não sabe como apareceu essa granada, porque quando houve a
explosão da granada a primeira pergunta que se fez foi "de onde veio essa granada", pois
não havia nada real, que tudo foi conferido antes de cada instrução e ao término, (...) que
tem a convicção de que a granada não era deles (...), que ele ficou por 2 (dois) anos
realizando essa mesma instrução (...), que não sabe dizer como apareceu a granada. Que
no momento do acidente, (...) ouviu um estampido e ficou sem saber de onde vinha (...),
que não teve outra reação se não a de auxiliar o tenente (ofendido) que foi o primeiro a
chegar próximo dele, (...). Que não havia previsão de ambulância no local, que a
ambulância ficava centralizada para atender toda a força general Silvino (...), que
havendo necessidade informavam via rádio, que infelizmente foi tão rápido, que ele
precisou tomar duas decisões, fez o torniquete (...), que estancou a hemorragia (...), ato
contínuo a Sgt Alice chegou e cobriu o ferimento, que a viatura utilizada no socorro era da
instrução e não estava só de passagem, que ele havia solicitado para buscar água, mas a
viatura era da instrução e compunha o planejamento, que não pensou duas vezes em
colocar o militar rapidamente na viatura e encaminhar o quanto antes para o posto
médico, que de lá acionaram a ambulância para que fizesse o apoio (...). Que as granadas
são brancas (efeito moral), preta (luz e som), verde (pimenta) e vermelha (lacrimogênia)
(...), que, inclusive, dentre as granadas reais solicitadas, não havia nenhuma branca (...).
Que está inclusive anexo ao processo que o batalhão não recebeu granada branca de
efeito moral, que eles não tinham essa granada, que as granadas solicitadas foram duas
pretas e duas verdes ou vermelhas (...). Que o mesmo material foi utilizado na parte da
manhã, que foi verificado tudo ao término da instrução na parte da manhã e,
posteriormente, no retorno do almoço houve nova verificação no início da instrução (...).
Que um dos motivos que eles falam para não retirar o pino da granada, além de atentar
contra o procedimento de segurança previsto inclusive no caderno de prevenção de
acidentes (...), a colocação de volta do pino é algo que demora, não é algo que toda e
qualquer pessoa consegue fazer (...), que era previsto apenas 10 (dez) minutos de
rodízio, que se tivesse falado para o pessoal ficar retirando o pino e colocando a instrução
iria levar muito tempo, o que realmente acontecia era que o pessoal empunhava
corretamente, simulava a torção do grampo de segurança (...) e lançava (...). Que, no dia
do ocorrido, foi ao hospital na parte da noite, quando o ofendido faria cirurgia, na
preocupação pelo acontecido (...), que foi várias vezes o visitar, que conversou com a
mãe dele e outros familiares (...), que a mãe dele o agradeceu por ter salvo a vida dele
com o torniquete (...). Que somente quando iniciou o inquérito deixou de ir visitá-lo (...),
que com o início do inquérito não houve mais qualquer tipo de contato (...) para não
misturar as coisas, que depois houve a operação agulhas negras, que o depoente era
comandante de companhia (...), que estavam no 3 RCMec, que, nessa ocasião encontrou
com ele (vítima), que perguntou como ele estava (...), que ficou preocupado com o
ofendido e deu todo o apoio que ele necessitasse, que, então, houve a Denúncia e como o
declarante estava em outra situação optou pelo afastamento e não teve mais contato,
que só teve contato com a vítima antes do IPM e, após a finalização, antes do
oferecimento da Denúncia (...). Que a Denúncia constou que o tenente fez o
procedimento correto com a retirada do pino de segurança, que esse não era o
procedimento, que isso é um procedimento incorreto e atentatório as regras de
segurança (...). Que a instrução realizada era apenas de manejo e não uma instrução
preparatória de tiro (...). Que, após o acidente, solicitou ao Sgt PEREIRA que isolasse a
área e acionasse no rádio a ambulância, que o declarante se dirigiu ao batalhão para
informar o comando (...). Que a cautela realizada na reserva é de uma caixa de granadas
inertes, sem constar a exata quantidade de granadas inertes. Que, após o acidente, a
devolução do material ficou a cargo do pessoal da polícia do exército, (...). Que o contato
direto da cadeia de comando para acionar a ambulância passava pelo instrutor-chefe (...),
que ainda que o tenente fizesse um procedimento errado com alguma granada da caixa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
não aconteceria nada (...). Que era para tratar todo o material como se real fosse, que
não devia retirar o pino de segurança (...), que o lançamento era feito, após simular a
torção do pino de segurança, que somente as testemunhas do 3 RCMec é que declararam
que era para retirar o pino (...). Que não observou nenhum militar retirando o pino (...).
Que o ofendido, salvo engano, foi um dos últimos colocados em seu estágio geral (...),
que se deve segurar a granada com a mão forte, e que a torção é feita com a mão fraca
para realizar o lançamento da granada (...). Que se tivesse visto alguém retirando o pino
teria corrigido (...), que não houve a orientação para retirar o pino (...), mas que, por
vezes, alguém pode ter passado desapercebido e feito esse procedimento de forma
incorreta (...). Que a forma que o tenente fez para instruir um soldado de sua fração, foi a
forma incorreta, que ao fazer esse tipo de procedimento ele estava colocando em risco a
vida da pessoa (...) da fração dele (...). Que era inadmissível qualquer tipo de brincadeira
(...), que, atualmente, é comandante da companhia de fuzileiros (...)".
3° Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA:
"(...) Que a Denúncia não é verdadeira (...), que sempre teve instrução com granadas
Condor, que não conhecia granadas da Índios, que ficou sabendo dessas granadas após o
depoimento do Maj Conrad, que pensava que as outras granadas que não eram da
Condor fossem de airsoft, conforme orientado em capacitação pretérita (...). Que, no dia
dos fatos, sua função era a de monitor (...), que o Cap MAGASSY falou que devia simular o
giro de retirada do pino, pois se retirar o pino a remontagem da granada demora de 8 a
10 minutos (...), que estava na hora do acidente na suboficina de calibre 12 (...), que viu
os oficiais e sargentos do grupo de comando fazendo o controle (...) que, atualmente, é
monitor do centro de instrução, foi nomeado agora em 2019, que tentaram no centro de
instrução montar, sem colete, sem capacete, sem fuzil, livre com a mesa a frente, pegar o
pino de uma granada, pegar a granada inerte e fazer a troca, retirar o pino dessa
granada, pegar o pino que estava na mesa e fazer a troca, todos, se não me engano
foram 4 (quatro) tenentes e 1 (um) sargento, todos demoraram em torno de 8 minutos,
sendo que só o sargento conseguiu fazer a troca (...) que não é fácil (...) que não sabe
porque os instruendos da suboficina de lançamento de granadas estavam fazendo o
procedimento de forma incorreta, visto que (...). Que o Cap MAGASSY falou que não era
para ser retirado o pino de segurança e sim simular o giro do grampo de segurança (...),
que a granada inerte possui de 2 a 3 furos, um na parte superior e outro na parte de
baixo, que visualmente você consegue identificar pelo furo, caso se retire o EOT será
verificado que não há pólvora (...). (...) Qual era a certeza da vítima quando afirmou para
o Soldado que a granada era real (...). Que, no depoimento, do IPM (...) o Soldado falou
que foi em tom de brincadeira, porém o Coronel Alexandre, que era o subcomandante do
batalhão e que desceu até o local da instrução e foi recebido pelo depoente (...) que na
hora estava com a caixa de granadas reais em mãos, as 3 (três) granadas reais estavam
comigo, que informou para o coronel que não havia sido nenhuma das granadas reais da
instrução e o coronel chamou todas as pessoas que estavam próximas do tenente,
chamou o Sd Inácio, 2 (dois) sargentos e 1 (um) cabo, que nessa hora, o Sd Inácio falou
para o coronel que o tenente (vítima) disse que a granada era real, que não se recorda de
ele ter dito que foi em tom de brincadeira (...). Que fez a cautela das granadas inertes no
dia anterior, que o Sgt Magalhães falou: "Oh tem 21, devolve as 21", pelo que ele
respondeu: "Brasil, sim senhor!" (...), que quando elas retornaram voltaram as 21 (...).
Que no dia seguinte pegou o KTO com o oficial de dia, que o Sd David Rocha acautelou e
levou para o local da instrução (...). Que acredita que os instruendos tenham se
equivocado ou recebido ordem de algum comandante de grupo (...) de realmente retirar
(...), que a ordem dada no lançamento foi para que não se retirasse o pino (...). Que
realizou a conferência de todas as granadas inertes (...), que pode afirmar que a granada
que explodiu não era da instrução, que acredita em contaminação externa de fora da
instrução (...). Que a sua missão delegada pelo Cap MAGASSY era a de ministrar a calibre

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
12 e a M-600 (...). Que, ao retornar do almoço, (...) fez a conferência do material e
verificou a sua inércia (...), que, com o acidente, pegou o rádio e informou que houve
acidente na TML (...). Que passou a fita zebrada no local (...), que procurou a comando do
Maj Conrad vestígio de sangue em alguma granada que tivesse no chão, mas não
encontraram nada (...). Que acautelou, pessoalmente, as granadas inertes, as quais
foram verificadas uma a uma pelo Sgt MAGALHÃES (...)".
1° Sgt Ex Adilson Magalhães Nascimento Júnior:
"(...) Que era o encarregado de material, que é responsável por todo o material do Centro
de Instrução (...), que as granadas inertes são guardadas dentro da reserva, que elas
ficam dentro de uma canastra, que é uma caixa de madeira, que ali ficam todas as
granadas desmanteladas e que também possuem o KTO, é importante diferenciar isso
(...), ou seja, somente manejo de demonstração, já as outras (desmanteladas) são
granadas que um dia foram reais (...). Que, quando chegou no CIGLO (...) abriu a canastra
e inspecionou uma a uma (...) que possui 29 anos de serviço, que conhece uma granada,
que pode afirmar que todas estavam desmanteladas (...) que essas granadas ficavam na
canastra fechada com cadeado (...). Que na cautela, um dia antes, foi contada 21
granadas e que foram pagas 21 (...), que no dia do acidente quem apanhou as granadas
na reserva foi o Sd David Rocha (...), que voltaram 21 granadas inertes, que entregou 21
e recebeu de volta 21 todas inertes (...) que essas granadas foram encaminhadas para
perícia, que até hoje elas não voltaram (...). Que só há duas formas de uma granada
entrar no batalhão, ou ela entre pelo meio legal (...), ou alguém entra com essa granada
(...), que o que aconteceu foi porque a equipe de instrução foi traída, que afirma
veementemente que não foi a equipe de instrução quem colocou essa granada lá dentro
(...). Que essas mesmas granadas inertes vêm sendo utilizadas a muitos anos (...), que as
granadas são material desrelacionado (sic) (...), que as granadas inertes são configuradas
como meio auxiliar de instrução (...), que não tem conhecimento de sumiço de granada
real no quartel (...)".
Em audiência, as partes declararam estarem satisfeitas no tocante à prova testemunhal, pelo que se
determinou a abertura de vista para os fins do art. 427 do CPPM (evento 110).
A Defesa de THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA requereu a juntada de documentos (evento 137).
A Defesa de THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY solicitou a realização de diligências no intuito de
complementar as provas produzidas, bem como requereu a juntada de documentos nos autos (evento
138).
Por sua vez, o MPM pugnou pela realização de diligências (evento 142).
O Juízo a quo deferiu em parte os pedidos realizados (evento 146).
As diligências retornaram (eventos 179, 180, 181 e 182).
Em seguida, as partes tiveram vista para os fins do art. 428 do CPPM.
O Parquet, em alegações, pleiteou a condenação de THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e THYAGO
PEREIRA LEITE DE SANTANA, como incursos nas penas dos crimes militares de lesão corporal culposa
agravada pela inobservância de regra técnica de profissão (art. 210, § 1°, c/c art. 9°, inciso II, alínea "a",
ambos do CPM), e a absolvição do acusado Adilson Magalhães Nascimento Júnior, com fundamento no
artigo 439, letra "c", do Código de Processo Penal Militar (evento 164).
Após, as partes foram instadas a se manifestar a respeito das diligências insertas no evento 159 (evento
166).
A Defesa de THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA não questionou as diligências juntadas (evento 172). Já
a Defesa de THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY pleiteou a complementação das diligências (evento 174).
Em alegações escritas, a Defesa de THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA pugnou pela absolvição de seu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
defendido alegando a inexistência de provas de ter o acusado concorrido para a infração penal e
existirem circunstâncias excludentes da culpabilidade (evento 196).
O defensor de THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, em suas alegações, pediu a absolvição por entender
não haver culpa e, bem assim, pela falta de provas. Subsidiariamente, postulou a desclassificação do
delito para infração disciplinar (evento 197).
A Defesa de Adilson Magalhães Nascimento Júnior pleiteou a absolvição calcada na ausência de prova de
que ele concorreu para a infração penal (evento 198).
Em Audiência de Julgamento, realizada em 18/6/2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a acusação contida na Exordial para o fim de ABSOLVER o 1° Sgt Adilson Magalhães Nascimento Júnior,
com fulcro no artigo 439, alínea "c", do CPPM; e, por maioria (3x2), julgou improcedente a acusação para
o fim de absolver o Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o 3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE
SANTANA, com fulcro no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. Vencidos a Dra. Vera
Lúcia da Silva Conceição e o Ten Cel Eric Lopes Rueda que votaram para o fim de condenar o Cap Ex
THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o 3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, dando-os como
incursos nas sanções do art. 210, § 1°, do CPM, à pena final de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias detenção,
com o direito de recorrer em liberdade, regime inicial de cumprimento de pena em aberto, na
conformidade do artigo 33, § 2°, alínea "c", do CP, com a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos (evento 279).
A Sentença foi lida e assinada na Audiência do dia 25/6/2019 (evento 281) e disponibilizada no e-Proc em
26/6/2019 (evento 280).
Inconformado, o MPM interpôs recurso de Apelação em 26/6/2019, postulando a reforma da Sentença
condenatória quanto aos réus Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o 3° Sgt THYAGO PEREIRA
LEITE DE SANTANA (evento 288).
Não houve interposição de recurso pelas Defesas (eventos 294, 295 e 297).
A r. Sentença transitou em julgado para o MPM com relação ao acusado 1° Sgt Adilson Magalhães
Nascimento Júnior (evento 304).
O Órgão Ministerial, nas Razões (evento 305), entende que a condenação deve ser imposta aos Apelados,
requerendo:
"a) o conhecimento do presente Recurso de Apelação, eis que presentes seus
pressupostos de admissibilidade;
b) o provimento da Apelação, com a consequente reforma da sentença absolutória
constante do evento n. 280, para fins de condenação dos acusados THÚLIO CÉSAR
BEZERRA MAGASSY e THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA como incursos nas penas do
crime militar de lesão corporal culposa agravada pela inobservância de regra técnica de
profissão (art. 210, § 1°, c/c art. 9°, inciso II, alínea "a", ambos do CPM).".
A Defesa do Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, em Contrarrazões (evento 311), reforça seus
argumentos com o objetivo de ver reconhecida a inocência do acusado, e, no epílogo, pugna para que
seja julgado improcedente o Recurso de Apelação.
Igualmente, a Defesa do 3° Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, em Contrarrazões (evento 310),
ratifica a inocência do réu, destacando que:
" Não há provas no processo sobre o momento em que a granada real foi
introduzida no meio das granadas inertes. Não se comprovou sequer a marca e
nem o modelo da granada que explodiu." (Grifos no original).
No desfecho, requer a negativa de provimento ao Apelo.
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer (evento 6) subscrito pelo Vice-Procurador-Geral

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
Dr. Roberto Coutinho, opina pelo desprovimento do Recurso, mantendo-se in totum a condenação, por
seus próprios fundamentos jurídicos. Para tanto sustenta, in litteris, que:
"(...) Em que pese o esforço do diligente Membro do Ministério Público Militar oficiante
junto ao 1° grau, não há elementos idôneos suficientes para confirmar a culpabilidade dos
Apelados.
Não existe prova cabal nos autos que demonstre que deixaram de conferir as granadas
supostamente inertes, que seriam utilizadas na instrução. Pelo contrário, os indícios são
de que houve a conferência por parte destes recorridos.
(...) também não ficou demonstrada a origem e o tipo de granada que acabou explodindo
na mão da vítima, a qual inclusive já possuía o curso que se realizava, só podendo estar
ali como instrutor e não como instruendo (...).
Acrescente-se que restaram dúvidas sobre a orientação de não se retirar o pino de
segurança da granada (...).
(...) No mínimo, fica a dúvida, já que há relatos de brincadeiras por parte do Ofendido na
hora da instrução (...).
(...) Há razoável dúvida sobre o nexo de causalidade e a previsibilidade. (...)".
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença que absolveu o Cap Ex THULIO CÉSAR BEZERRA
MAGASSY e o Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, por existirem circunstâncias alheias as suas
vontades, que acabaram por excluir a culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, alega que:
"(...) Segundo restou apurado, a Instrução de Armamento e Munição Menos Letal
(instrução TML) integrou o Estágio Básico de Operações de Garantia da Lei e da Ordem
para a Força General Silvino, que seria empregada no Rio de Janeiro na Operação Furacão
(Ordem de Instrução n° 9 do 28° BIL, Evento 1, 2-IPM, fls. 33/3-IPM, fls. 43). A referida
instrução era composta de duas partes, uma teórica e outra prática, está dividida em três
suboficinas: de espingarda Cal 12, de lançamento de granadas AM600 e de granadas de
mão.
Desde logo esclareça-se que os denunciados exerciam as seguintes funções, quando dos
fatos:
- Capitão Thúlio Cesar Bezerra Magassy (Capitão Magassy): Instrutor da Oficina
de Tecnologia Menos Letal (TML)
- Sargento Thiago Pereira Leite de Santana (Sargento Pereira): Monitor da
Oficina TML;
- Sargento Adilson Magalhães Nascimento Junior (Sargento Magalhães): Encarregado de
Material do Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CIOpGLO),
localizado dentro do 28º BIL.
Para a realização da Instrução TML foram utilizados, como meio auxiliares, armamentos,
munições e granadas, dentre os quais granadas inertes, pertencentes ao CIOpGLO, que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
deveriam ter sido verificadas pelo Encarregado de Material do CIOpGLO, denunciado
Sargento Magalhães, e pela equipe de instrução, notadamente os denunciados Capitão
Magassy e Sargento Pereira.
(...).
A prática do manejo de granadas de mão menos letais observava as seguintes etapas: o
militar se dirigia à caixa de papelão, pegava uma granada inerte, com EOT (Espoleta
Ogiva de Tempo) desativada, capacete e grampo de segurança e em seguida se
posicionava no setor determinado; empunhava a granada, retirava o grampo de
segurança, corpo da granada e o capacete, depositados no solo, remontava a granada e a
entregava ao próximo militar que executaria a prática. Neste sentido o apurado na
Reprodução Simulada dos Fatos (IPM originário: Evento 1, 27-IPM, fls. 291/29-IPM, fls.
302). Tal dinâmica estava em consonância com a Instrução Reguladora de Tiro com
Armamento do Exército - IRTAEX (IPM originário, Evento 20, 2-DIL, fls. 586/Evento 22, 1-
DIL, fls. 665).
(...).
O laudo produzido em procedimento de reprodução simulada dos fatos concluiu que
houve comprometimento da segurança quando o cunhete contendo as granadas inertes
permaneceu no local da instrução durante o horário do almoço, sem vigilância, e, por
outro lado, que o local do evento estava inidôneo, não preservado, uma vez que houve
uma inspeção, ainda que sumária, do local, antes da chegada do Perito, comprometendo
o trabalho pericial (IPM originário, Evento 1, 29-IPM, fls. 302).
Não foi possível detectar em que momento a granada real que explodiu nas mãos do
Tenente Rafael Teixeira foi inserida no cunhete que deveria conter tão somente granadas
inertes, e nem mesmo identificar o modelo, marca e a origem da referida granada.
O Inquérito Técnico apontou a existência de dúvida a respeito do modelo da granada que
explodiu, sendo possível que se trate de uma granada Índios de efeito moral
outdoor/explosiva IEF-7120 ou de uma granada Condor GL-302 Efeito Moral - Outdoor
(IPM originário, Evento 1, 20-IPM, fls. 230). O laudo também consignou que a área onde
ocorreu o acidente era utilizada para a instrução de granadas reais, não havendo limpeza
do recinto após a utilização, e que o ambiente estava cheio de estilhaços de outras
granadas, havendo EOTs, grampos e pinos de diferentes tipos de granada no local (IPM
originário, Evento 1, 23-IPM, fls. 258). De todo modo, o Inquérito Técnico concluiu que
deve ser excluída a causa técnica, pois o artefato teve seu funcionamento correto, com a
ação do precursor e a queima da carga explosiva, e que a causa da sua avaria foi pessoal,
todavia sem responsabilidade do operador (Tenente Rafael Teixeira), pois, de acordo com
sua inquirição e de outras testemunhas, o mesmo tinha certeza de que se tratava de um
artefato inerte (sem carga explosiva), não podendo apontar, assim, alguma ação que
atente contra a segurança ou algum ato que não previsto na instrução da qual estava
participando (IPM originário, Evento 1, 23-IPM, fls. 260).
O Laudo Pericial elaborado pelo 11º Pelotão do Exército, da mesma forma, consignou que
não foram encontrados elementos que pudessem precisar a origem do artefato explosivo
real, porque o local não estava preservado e idôneo e havia sido contaminado por
resíduos de outras munições menos letais utilizadas no local anteriormente. Também
afirmou que não foram encontrados indícios sobre eventual origem do artefato real, nem
se terceiros clandestinos à equipe de instrução poderiam ter, de forma culposa ou dolosa,
introduzido o explosivo na suboficina de lançamentos de granadas, e aduziu ainda que
não é possível afirmar que a granada de efeito moral que explodiu não fazia parte do
acervo das granadas de exercícios inertes, pois a mesma foi fragmentada ao ser
detonada, impossibilitando a identificação de sua origem. Após tecer tais considerações,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
concluiu que houve falhas nos procedimentos de armazenamento, segurança no
transporte e manuseio de granadas, bem como na verificação do material à disposição do
efetivo (IPM originário, Evento 1, 27-IPM, fls. 289/290).
As atribuições de armazenamento, segurança no manuseio das granadas e verificação do
material eram de responsabilidade dos denunciados. (...)." (Grifos no original).
Em alinho com o sustentado pelo Parquet está o voto vencido da Sentença atacada ao consignar que:
"(...) Todas as testemunhas ouvidas afirmaram que, no cunhete, estavam granadas
brancas e coloridas. Apenas o Cap. Magassy afirmou que não havia granadas brancas na
caixa. Em se tratando do instrutor da Oficina de Tecnologia Menos Letal, deveria ser ele o
primeiro a ter conferido as granadas e ter certeza do material que estava sob sua cautela.
O Sgt Pereira, de igual forma, deveria estar atento à munição, já que era, no momento
dos fatos, o Monitor da Oficina TML.
Fato é que, das condutas negligentes desses dois acusados e pela falta de efetiva
vigilância sobre as granadas inertes na hora do almoço, uma granada real apareceu na
caixa, vitimando gravemente o ofendido.
Está nítido o nexo causal entre essas condutas e a lesão sofrida pelo Ofendido. (...)".
As conclusões devem ser refutadas, pois não consideram todos os elementos probatórios coligidos
durante a instrução processual.
O recorte desenhado pelo Parquet de 1ª Instância é fruto de uma construção calcada em indícios parciais
e específicos que, diga-se de passagem, somente favorecem a acusação.
Há, igualmente, elementos outros que militam favoráveis as respectivas defesas os quais, em cenário não
indene de dúvidas, devem prevalecer.
Nesse norte, com o fito de evitar eventual Édito condenatório injusto trago à baila questões não
trabalhadas na instância de origem, mas que são de suma importância para o deslinde do feito.
Do tipo de instrução
A Exordial parte da premissa de que a função atribuída aos apelados (Cap MAGASSY e Sgt PEREIRA),
respectivamente, instrutor e monitor da oficina de Tecnologia Menos Letal (TML), estabelece o elo
necessário para imputar-lhes o nexo de causalidade da suposta conduta negligente. Para tanto reforça
que houve inércia na conferência e na verificação das granadas utilizadas durante a instrução, pelo que
teriam violado as Instruções Reguladoras de Tiro com Armamento do Exército - IRTAEX.
A tese, de acordo com o apurado, não é a única possibilidade crível.
A priori, deve se consignar que há dúvidas se a instrução realizada por ocasião da oficina de Tecnologia
Menos Letal (TML) era uma instrução de tiro, tal como narrado pelo MPM. É admissível que a instrução
tenha sido, simplesmente, de empunhadura e de lançamento.
Em sua inquirição, o Cap MAGASSY declarou que a instrução não era de tiro, mas somente de
empunhadura e de lançamento de granada inerte:
"(...) Que um dos motivos que eles falam para não retirar o pino da granada, além de
atentar contra o procedimento de segurança previsto inclusive no caderno de prevenção
de acidentes (...), é que a colocação de volta do pino é algo que demora, não é algo que
toda e qualquer pessoa consegue fazer (...), que era previsto apenas 10 (dez) minutos de
rodízio, que se tivesse falado para o pessoal ficar retirando o pino e colocando a instrução
iria levar muito tempo, o que realmente acontecia era que o pessoal empunhava
corretamente, simulava a torção do grampo de segurança (...) e lançava (...).".
(Grifou-se.)
No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha 1° Ten João Paulo Ribeiro de Souza, que havia

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
executado a mesma oficina, no período da manhã:
"(...) que era uma suboficina para o instruendo pegar a granada e treinar
arremessos, sem retirar o pino até porque (...) para depois montar a granada é
complicado não é um processo fácil, visto que demanda tempo e prática do instruendo, o
que não é o caso de soldados (...)". (Grifou-se.)
Em idêntico entendimento, a testemunha Sd David Ferreira Rocha asseverou:
"(...) que dentro de cada grupamento havia um pessoal que já havia feito esse estágio
anteriormente, que o tenente estava explicando por já ter feito o estágio, (...) não era o
correto, pois era apenas para eles arremessarem a granada e fazer a
empunhadura do veda mão (...)". (Grifou-se.)
Como se vê, existem depoimentos ratificando a restrita atividade de empunhadura e de arremesso, sem
qualquer remoção do pino de segurança, naquela suboficina.
Há, ainda, nos autos outros depoimentos testemunhais a reforçar a dificuldade ensejada na troca de pino
ou na "remontagem" de granada, o que inviabilizaria a dinâmica da atividade. Assim, ante tais indícios,
cravar, como hipótese verdadeira, que a equipe de instrução, chefiada pelo Cap MAGASSY e por
seu auxiliar Sgt PEREIRA, deu ordem expressa para que o pino de segurança fosse removido
durante a suboficina é inadmissível.
Entrementes, soa factível, ao menos como possibilidade, que as testemunhas que realizaram o manuseio
da granada, mediante a retirada do pino, assim o fizeram por instrução equivocada do próprio
grupo de comando a que pertenciam, e não por ordem direta dos apelados.
Quanto a essa probabilidade, salutar a inquirição da testemunha Sd Mateus Henrique Inácio de Oliveira
(Sd Inácio), militar que estava sendo instruído pelo ofendido (Ten Rafael Teixeira) ao declarar: "(...) que a
princípio o Sgt Saulo, que era do grupo de comando, informou o jeito que deveria ser feito e eles
passaram a executar (...)". Aqui, fica evidente que, de fato, houve a intervenção do Grupo de Comando
na forma de consecução da atividade, do depoimento, extrai-se que quem informou aos soldados a forma
que o exercício deveria ser feito foi o Sgt Saulo.
No mais, é preciso ponderar que o Ten Rafael Teixeira (ofendido) era comandante de pelotão, o que
rechaça de plano a condição de mero instruendo sustentada pelo Órgão ministerial. Observa-se, na
Ordem de Instrução Nr 9-S/3, de 20 de junho de 2018 (IPM, fl.34), que:
"(...) d. Todos os Cmt Pel e GC da Força Gen Silvino serão monitores das Oficinas de
acordo com o rodízio (anexo A). (...)."
Em sua oitiva, o tenente reconhece que:
"(...) No dia dos fatos era o Comandante do Pelotão de Cavalaria mecanizada (...)."
Ademais, restou documentado (IPM, fls. 71) que o Oficial vitimado, por ter concluído, em 2017, no Centro
de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o Estágio Geral podia ser considerado perito e
estava apto a instruir.
Ganha relevo, contudo, a circunstância de que, em uma turma de 40 (quarenta) militares, o ofendido foi
aprovado em 39 º lugar.
Por conseguinte, observo que há elementos confrontando a narrativa inserta na vestibular de que a
instrução era de tiro, de que a vítima era instruendo e de que houve ordem dos apelantes para a retirada
do pino de segurança, pelas razões expostas, as afirmações ministeriais não podem ser tomadas como
premissas verdadeiras, mas sim como hipóteses, por evidente contradição aos elementos probatórios
acima colacionados.
Da suposta ausência de verificação das granadas
A vestibular sustenta que a suposta negligência omissiva dos réus, quanto à ausência de verificação das

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
granadas, teria sido, por si só, o fato gerador do acidente, o que, de igual modo, colide com o acervo
probatório.
Ab initio, é necessário esclarecer que a instrução demonstrou que houve, durante a oficina de
treinamento de Técnica Menos Letal, três "cunhetes" de granadas, quais sejam:
Do cunhete do Kit Tático Operacional
O cunhete do KTO (Kit tático operacional) foi utilizado pelo Cap MAGASSY, somente, por ocasião da
ministração teórica da instrução. O KTO é um kit para fins de demonstração desprovido de letalidade, isto
é, contém materiais inertes. Com ele o instrutor demonstrou as granadas e seus respectivos tipos, bem
como a forma de manuseio. Quanto ao citado kit, houve as seguintes declarações:
Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY:
"(...) Que na parte teórica ele utiliza o Kit Tático Operacional (...) com material inerte, que
ao término dessa parte o KTO é guardado separado do restante e, a partir daí, passam a
utilizar o cunhete de granadas inertes (...). (...) que, durante o almoço, as granadas reais
e o KTO foram levados para o centro de instrução, que o Sd David Rocha entregou o
material e ele guardou dentro do cofre as 3 (três) granadas reais, pois uma havia sido
utilizada na parte da manhã (...)".
1° Ten João Paulo Ribeiro de Souza:
"(...) que na instrução há as granadas do KTO (Kit Tático Operacional), que são granadas
inertes, mas completas e são utilizadas pelo instrutor para demonstrar e explicar aos
instruendos (...)".
1° Ten José Oscar Sostena Neto:
"(...) que foi ele quem entregou o KTO (Kit Tático Operacional) ao Sgt Pereira, que ao
receber o material o sargento fez a verificação do material existente, que estava
completo e conduziu para a instrução (...)."
Cb Raphael Alves Moreira:
"(...) que o KTO é para a demonstração do intrutor, já o material do outro cunhete é para
o treinamento de arremesso (...)".
1° Sgt Ex Adilson Magalhães Nascimento Júnior:
"(...) que as granadas inertes são guardadas dentro da reserva, que elas ficam dentro de
uma canastra, que é uma caixa de madeira, que ali ficam todas as granadas
desmanteladas e que também possuem o KTO, é importante diferenciar isso, (...), ou seja,
somente manejo de demonstração (...)".
Como se vê, no tocante ao KTO, não há maiores controvérsias visto que este sequer ficou à disposição
dos instruendos. Houve consenso a respeito da inviabilidade de a granada responsável pela explosão ter
advindo do KTO, o qual foi de estrito uso do Cap MAGASSY durante a parte teórica da oficina. Logo, a
possibilidade de contaminação por uma das granadas do KTO não alçou respaldo probatório.
Dada a inviabilidade de contaminação ou de confusão com o cunhete do KTO, a tese do MPM aventou
possível descuido com o das granadas inertes pela equipe de instrução, visto que uma das possibilidades
era a de que teria ocorrido confusão ou contaminação entre o cunhete de granadas inertes e o cunhete
de granadas reais, o que não se sustenta.
Do cunhete das granadas reais
Efetivamente, o das granadas reais ficou, durante a instrução, em local separado, e esteve, todo o tempo,
aos cuidados do Sd Ex David Rocha. As granadas reais se caracterizavam por serem granadas novas,
lacradas e involucras em saco plástico. A respeito dessas circunstâncias, entre outros, pronunciaram-se:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi:
"(...) Que na parte da manhã, houve o lançamento de uma granada real, o exercício de
demonstração do lançamento de granada real era realizado, em situação de extremo
controle, pelo próprio Cap MAGASSY (...). (...) Que somente as granadas reais
estavam involucras em saco plástico, já as granadas inertes não (...) que o
saco plástico é um lacre (...).". (Grifou-se.)
1° Sgt Wolmer Alves Silveira:
"(...) Que as granadas reais foram entregues ao Sgt THYAGO PEREIRA em mãos (...),
que no ato ele conferiu as granadas, que as granadas estavam involucras em saco
plástico lacradas (...).". (Grifou-se.)
Sd David Ferreira Rocha:
"Que a munição real (granadas) estava sob sua custódia, que haviam 4 (quatro)
granadas, que apenas uma das granadas reais foi utilizada pela manhã, que as outras
granadas ficaram dentro da caixa, que ficaram o tempo todo sob sua custódia, que
as granadas inertes ficavam em cima da mesa, que as reais ficavam com ele
dentro de uma caixa fechada, na parte da arquibancada, (...). (...) Que recebeu o
material diretamente do Sgt Magalhães. Que estava presente na instrução pela parte da
manhã, que entregou apenas 1 (uma) granada real ao Cap MAGASSY, que as outras 3
(três) granadas restantes permaneceram com ele, que não foi retirado o invólucro
de mais nenhuma granada real, além da que foi utilizada pelo capitão, que as
outras permaneceram com ele e lacradas dentro da caixa (...).".
Restou apurado que a equipe de instrução iria realizar (quatro) ações de treinamento em Técnica Menos
Letal (TML) da seguinte forma:
No dia 28/6/2018, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde.
No dia 29/6/2018, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde.
Por isso, solicitou 4 (quatro) granadas reais para fins de demonstração, uma vez que, ao término de cada
instrução, estava previsto o lançamento, pelo próprio instrutor (Cap MAGASSY), de 1 (uma) granada real.
Assim, na manhã do dia 28/6/2018, dia dos fatos, houve o lançamento de 1 (uma) das 4 (quatro)
granadas reais, sem qualquer contratempo. Por isso, na parte da tarde, período do acidente, a equipe de
instrução dispunha, apenas, de 3 (três) granadas reais.
As provas carreadas aos autos revelaram que nenhuma dessas 3 (três) granadas remanescentes foi a
responsável pelo resultado lesivo.
A Perícia concluiu que a granada da explosão era branca do tipo efeito moral. Contudo, demonstrou-se
que o Paiol do quartel não dispunha, à época, de granadas brancas, conforme depoimento da testemunha
1° Ten Niro José da Rocha Júnior, Chefe do Paiol, ao declarar:
"(...), que à época do fato exercia a função de oficial de munições do batalhão, que, no
dia do fato, houve uma apanha de 4 (quatro) granadas reais, que, ao que se recorda,
quem fez a apanha do material foi o Sgt Wolmer, que foi ele quem entregou as munições
reais no Payol, que não havia qualquer descontrole quanto a entrega de
materiais no Payol, que assumiu a função em julho de 2017 (...). Que existe
granada real no Pa i ol, mas não existe nenhuma de cor branca (...).". (Grifou-
se.)
Em idêntico sentido, o furriel 1° Sgt Wolmer Alves Silveira, pessoa responsável pela apanha e entrega das
granadas reais à equipe de instrução, declarou, em depoimento, que as 4 (quatro) granadas reais,
entregues à equipe de instrução, eram de outras cores:
"(...) sua função é de "furriel" e recebe qual o tipo de munição (equipamento) o instrutor

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
deseja, que após isso confecciona um documento que é o pedido de munição (...), que,
após o aval superior, pode retirar a munição do Payol (...), que o Oficial de munição faz a
conferência da documentação e do material (tipo e quantidade) que estará sendo
entregue ao "furriel" (...), que é realizada conferência uma a uma, que retirou 4 (quatro)
granadas, sendo 2 (duas) explosivas e 2 (duas) mistas (...). Que entre essas
granadas não tinha nenhuma da cor branca, que as 2 (duas) explosivas (luz e
som) eram negras e que as outras 2 (duas) mistas, não se lembra bem, mas ou
elas eram vermelhas ou verdes (...)." (Grifou-se.)
À vista disso, percebe-se que a equipe de instrução, formada pelos réus, não recebeu do Paiol nenhuma
granada real branca do tipo efeito moral, até porque, conforme consignado pelo Oficial de munições do
batalhão, à época, o quartel sequer dispunha de granada real cor branca.
Ademais, ficou claro, também, que das 4 (quatro) granadas reais recebidas, 1 (uma) delas foi utilizada na
parte da manhã, e, as outras 3 (três) remanescentes foram devolvidas ao Paiol, de acordo com o seguinte
depoimento:
1° Sgt Wolmer Alves Silveira:
"(...) que recebeu 3 (três) granadas de volta para devolver ao Payol (...)".
Como se nota, as afirmações, quando cotejada com a informação de que não era possível existir uma
granada branca entre as reais, reforçam a impossibilidade de ter ocorrido contaminação ou
confusão entre o cunhete de granadas reais e o cunhete de granadas inertes, pois ficou
demonstrado que as 4 (quatro) granadas reais eram de cores escuras e tiveram o seguinte destino: 1
(uma) foi utilizada na instrução realizada na manhã do dia 28/6/2018 e as outras 3 (três) remanescentes
foram restituídas ao Paiol.
Há depoimento, inclusive, afastando a possibilidade de o Ten Rafael Teixeira ter se confundido, quanto ao
cunhete do qual extraiu a granada. Vide:
3° Sgt Alice Silva Nunes:
"Que a "maleta" com granadas reais estava posicionada de forma separada, em outra
mesa, em local distinto. Que não era possível confundir, pois o local das granadas reais
era distante, cerca de 5 metros, e estava delimitado com uma fita zebrada (...)".
Assim, os elementos coligidos rechaçam por completo a possibilidade de ter ocorrido confusão ou
contaminação entre o cunhete de granadas reais e o de granadas inertes.
Do cunhete das granadas inertes
Nessa senda, tem-se que o último dos cunhetes presente in loco era o de granadas inertes destinadas ao
arremeso. Nos autos, há único depoimento, o qual foi prestado pela 3° Sgt Alice Silva Nunes, alegando ter
visto a vítima retirar a granada responsável pela lesão do cunhete de granadas inertes. As demais
testemunhas, em especial as que estavam, inclusive, mais próximas ao Ten Rafael Teixeira, afirmaram
não ter visto de onde ele retirou a granada, o que levou a considerar uma provável contaminação do
cunhete de granadas inertes.
Porém, a instrução apurou que o mesmo cunhete de granadas inertes era utilizado há anos nas
instruções e que ficava em local seguro. A praxe do encarregado de material e da equipe de instrução era
a de realizar a conferência e a inspeção das granadas inertes uma a uma. Com isso, divergindo do
sustentado pela acusação.
No tocante ao acautelamento das granadas inertes, o Instrutor-Chefe do CiGLO Maj Ex Valter Silva Cruz
asseverou que:
"(...) já ministrou a instrução várias vezes, que pode falar com propriedade por ser um
dos pioneiros do CIGLO, que o centro de instrução existe desde 2005 e nunca houve um
acidente como esse, que a dinâmica de material é firme, (...) de ter uma

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
sistemática de acautelamento (...), que a verificação das granadas é feita de
forma individual (...). Que as instruções são bem metódicas (...), que já foram
conduzidas diversar instruções sempre no mesmo formato pelo próprio Cap MAGASSY, só
que não contavamos que iria aparecer uma munição real (...), que o capitão seguiu na
função como instrutor da TML (...). Que a canastra com as granadas inertes ficava
guardada na reserva de material, que ficava trancada com chave (...). Que todo
material que saí da reserva de materiais é conferido, que após vai para o local da
instrução e a guarda fica por conta dos instrutores, que no retorno é feita uma nova
conferência (...). Que não sabe como foi aparecer uma granada real, que
acredita que ela veio de forma externa, que ela nunca esteve na canastra dada
a conferência (...). Que não existe nenhuma granada não inerte dentro da
reserva, que pode afirmar com cem por cento de certeza (...). Que, foi acionado
pelo rádio, que desceu ao local e a princípio pensou que o acidente houvesse ocorrido
com uma das granadas reais de demonstração, mas quando lá chegou o Sgt THYAGO
PEREIRA lhe falou: "Major, não sei de onde veio essa granada as reais estão aqui" (...).".
(Grifou-se).
O Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi afirmou:
"(...) Que o sistema de acautelamento do material inerte, teoricamente, é seguro, pois ele
já fez mais de 200 (duzentas) instruções desse tipo e não houve problemas, que o próprio
Cap MAGASSY já havia realizado diversas instruções como essa e não houve embaraços,
que se houvesse problemas no acautelamento dos materiais (no setor próprio) um fato
como esse já haveria ocorrido antes (...)".
O 1° Sgt Ex Adilson Magalhães Nascimento Júnior, denunciado absolvido com trânsito em julgado e
encarregado de materiais da unidade militar, esclareceu que:
"(...) possui 29 anos de serviço, que conhece uma granada, que pode afirmar que todas
estavam desmanteladas (...) que essas granadas ficavam na canastra fechada
com cadeado (...). Que na cautela, um dia antes, foi contada 21 granadas e que foram
pagas 21 (...), que no dia do acidente quem apanhou as granadas na reserva
foi o Sd David Rocha (...), que voltaram 21 granadas inertes, que entregou 21 e
recebeu de volta 21 todas inertes (...) que essas granadas foram encaminhadas para
perícia, que até hoje elas não voltaram (...). Que só há duas formas de uma granada
entrar no batalhão, ou ela entre pelo meio legal (...), ou alguém entra com essa granada
(...), que o que aconteceu foi porque a equipe de instrução foi traída, que afirma
veementemente que não foi a equipe de instrução quem colocou essa granada lá dentro
(...). Que essas mesmas granadas inertes vem sendo utilizadas há muitos anos
(...), que as granadas são material desrelacionado (...), que as granadas inertes são
configuradas como meio auxiliar de instrução (...), que não tem conhecimento de sumiço
de granada real no quartel (...).". (Grifou-se.)
Por sua vez, a testemunha Sd Ex David Pereira Rocha, que foi a responsável pela apanha das granadas
inertes no dia da instrução, ratificou a realização da inspeção das granadas no momento de sua retirada
no setor de material:
"(...) Que quando retirou as granadas inertes na reserva (setor de material), estavam
presentes ele e o Sgt Magalhães, que as granadas estavam dentro de uma
canastra com cadeado de senha, que quem tem a senha é o Sgt Magalhães e o Cb
Rafael Alves, que o Sgt Magalhães abriu a canastra e separou as que iriam
descer para a instrução e as conferiu uma a uma (...).". (Grifou-se.)
Os depoimentos trazem a lume esclarecimentos importantes quanto ao acautelamento das granadas
inertes na reserva de material da unidade, pois as mesmas granadas inertes já eram utilizadas há anos
pelo CiGLO. Logo, subentende-se que havia rigor no controle, uma vez que o material era objeto de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
conferência tanto ao sair da reserva, quando de sua devolução, e que, lá estando, as granadas eram
mantidas dentro de uma canastra com cadeado e senha, impossibilitando o acesso por agente não
autorizado. Daí, ao que tudo leva a crer, a possibilidade de contaminação dentro da reserva de material
deve ser rechaçada. O entendimento exposto foi fundamental para a absolvição do 1° Sgt Ex Adilson
Magalhães Nascimento Júnior e dos apelados.
Ponto crucial é que, tanto no dia anterior, quanto no dia do acidente, foi realizada a apanha de 21 (vinte e
uma) granadas inertes e que, mesmo após a ocorrência do evento lesivo, essas 21 (vinte e uma)
granadas inertes retornaram, o que, se realmente for verdade, reforça a hipótese de contaminação
externa.
Do cunhete de granadas inertes no horário de almoço
A apuração demonstrou que o cunhete de granadas inertes chegou a ficar desguarnecido, por um curto
espaço de tempo, durante o período de almoço, no entanto, anunciou, também, que, após o retorno,
antes do início da instrução vespertina, houve nova conferência das granadas inertes. A testemunha Sd
Ex David Ferreira Rocha afirmou, in judicio, ter presenciado o réu 3° Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE
SANTANA realizando essa inspeção. Vide:
"(...) Que, durante o período do almoço as granadas inertes ficaram embaixo de uma
mesa branca, perto da arquibancada, que o "cunhete" não era trancado, mas sim aberto
(...). Que, ao retornar do almoço, viu o Sgt PEREIRA conferindo todas as
granadas e as colocando dentro da caixa (...)". (Grifou-se.)
O Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY asseverou que, embora o cunhete tenha ficado no local, não
estava em descontrole, visto que o estande de instrução possui visada da guarda do batalhão. Ao
retornar do almoço, declarou ter, também, presenciado o 3° Sgt Ex THYAGO PEREIRA realizando a
conferência das granadas inertes. Leia-se:
"(...) Que o estande não letal fica relativamente afastado da rotina do batalhão, mas
que possui visada da guarda do batalhão para o estande (...), que o intervalo de
almoço foi curto (...), que após o almoço desceram para a instrução, que lá chegando o
Sgt PEREIRA estava conferindo as granadas inertes mais uma vez, que não
consegue precisar a quantidade de granadas, mas que era por volta de 20 (vinte) (...),
que havia essa conferência de cada granada (...), que não havia a possibilidade de
haver uma granada real entre as inertes, que pode afirmar com tranquilidade, pois elas
foram conferidas tanto pelo depoente, quanto pelo Sgt PEREIRA, que não sabe como
apareceu essa granada, porque quando houve a explosão da granada a primeira
pergunta que se fez foi "de onde veio essa granada", pois não havia nada real, que tudo
foi conferido antes de cada instrução e ao término, (...) que tem a convicção de que a
granada não era deles (...), que ele ficou por 2 (dois) anos realizando essa mesma
instrução (...), que não sabe dizer como apareceu a granada (...). Que o mesmo
material foi utilizado na parte da manhã, que foi verificado tudo ao término da
instrução na parte da manhã e, posteriormente, no retorno do almoço, houve
nova verificação no início da instrução da tarde (...)". (Grifou-se.)
O 3° Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, por sua vez, ratificou que: "(...) ao retornar do almoço,
(...) fez a conferência do material e verificou a sua inércia (...)".
Destarte, há elementos apontando a realização de inspeção no cunhete de granadas inertes, antes do
início da instrução vespertina, o que mitigaria a incidência de contaminação durante o horário de almoço.
É primordial destacar que esse mesmo cunhete de granadas inertes foi objeto de uso na instrução
matutina e, pelo depoimento do 2° Ten Lucas Cappeletti, houve o exaurimento das granadas contidas em
seu interior:
"(...) Que participou da instrução na parte da manhã, que sua função era a de
comandante de pelotão (...), que, pela manhã, após a parte teórica houve duas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
suboficinas a de calibre 12 e a de lançamento de granadas, que os oficiais e sargentos
participantes atuaram como monitores das instruções nas oficinas (...). Que na
instrução da manhã, pelo efetivo que se possuía na oficina de lançamento
houve o esgotamento da "caixa" de granadas inertes (...)". (Grifou-se.)
Tais circunstâncias colidem com a afirmação ministerial de que houve negligência pela inércia quanto à
inspeção do cunhete de granadas inertes.
Das circunstâncias envoltas no socorro da vítima
Houve, ainda, questionamento do MPM de que os apelados não teriam respeitado os protocolos de
segurança por não haver ambulância no exato local do acidente. Porém, a celeuma foi resolvida. Ficou
consignado nos autos que, no dia dos fatos, ocorriam diversas oficinas instrutórias concomitantes e que
havia ambulância disponível na área do batalhão. O depoimento do Maj Ex Valter Silva Cruz, intrutor-
Chefe, foi salutar ao esclarecer que:
"(...) houve o preenchimento da documentação de gerenciamento de risco,
plano de seção, posicionamento da ambulância (...), a qual ficou próxima ao
estande de tiro de fuzil, que era a principal atividade de risco das oficinas, a
ambulância ficou lá centralizada em caso de necessidade, o plano de evacuação
era individual por oficina (...). Que toda atividade ocorreu dentro do batalhão, que as
instruções ficavam cerca de 600m distantes uma da outra (...).". (Grifou-se.)
Além da centralização da ambulância, aclarou-se que os instrutores, em caso de necessidade de socorro,
acionariam o auxílio médico via rádio, conforme depoimento do 2° Ten Lucas Cappeletti:
"(...) que como ocorrem várias instruções simultâneas, a ambulância fica centralizada na
base do batalhão e todos os instrutores têm o contato do rádio com a equipe médica que
fica na base, tendo condições de reforçar qualquer lugar de instrução (...).".
Nesse norte, não pode ser considerado elemento desfavorável a conduta do apelado, Cap MAGASSY, que,
devido ao acidente, decidiu realizar o rápido socorro e a pronta evacuação do Ten Rafael Teixeira, em
viatura Marruá, para o Posto de Saúde do batalhão, visto que o objetivo foi o de acelerar o atendimento
médico do acidentado, segundo o extraído de seu interrogatório:
"(...) Que no momento do acidente, (...) não teve outra reação se não a de auxiliar o
tenente (ofendido) que foi o primeiro a chegar próximo dele, (...). Que não havia previsão
de ambulância no local, que a ambulância ficava centralizada para atender toda a força
general silvino (...), que havendo necessidade informavam via rádio, q ue infelizmente
foi tão rápido, que ele precisou tomar duas decisões, fez o torniquete (...), que
estancou a hemorragia (...), ato contínuo a Sgt Alice chegou e cobriu o ferimento, que
a viatura utilizada no socorro era da instrução e não estava só de passagem, que ele
havia solicitado para buscar água, mas a viatura era da instrução e compunha o
planejamento, que não pensou duas vezes em colocar o militar rapidamente na
viatura e encaminhar o quanto antes para o posto médico, que de lá acionaram
a ambulância para que fizesse o apoio (...). Que, após o acidente, solicitou ao Sgt
PEREIRA que isolasse a área e acionasse no rádio a ambulância, que o declarante se
dirigiu ao batalhão para informar o comando (...)". (Grifou-se.)
Como se nota, a dinâmica não trouxe qualquer prejuízo à saúde da vítima. Pelo contrário, atuou em seu
benefício, pois acelerou o atendimento médico, sendo importante consignar que o ofendido foi evacuado
de ambulância do posto médico da OM para o Hospital, em consonância, com as declarações da própria
vitima, in litteris:
"(...) que quem prestou os primeiros socorros foram o Cap MAGASSY, que colocou um
torniquete, e a Sgt Alice, que era integrante do pelotão do declarante (...). Que
embarcou em uma viatura e foi encaminhado para o posto médico dentro da
área da brigada, que do posto médico, embarcou em uma ambulância e foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
levado ao hospital onde passou por cirurgia (...).". (Grifou-se.)
Elucidado o contexto do socorro, verifico que a utilização da viatura Marruá, entre o local do acidente e o
Posto de Saúde da brigada, não pode ser tomada como elemento desfavorável à defesa.
Dos demais aspectos que culminaram na lesão do ofendido
Malgrado não se queira atribuir o resultado lesivo ao vitimado, é indispensável analisar o seu
comportamento no desfecho do fato, pois se, por um lado, o direito penal não admite a compensação de
culpas. Por outro, não admite a responsabilidade criminal objetiva.
Eventual Édito condenatório para alçar respaldo jurídico deve apurar se houve elo (nexo de causalidade)
ou não entre a conduta e o resultado. In casu, os réus não podem ser condenados, tão somente, pelo
exercício da condição de instrutor (Cap MAGASSY) e de auxiliar de instrutor (Sgt PEREIRA).
Da possibilidade de causa relativamente independente
Sobeja comprovado que houve modificação na granada disponibilizada pela equipe de instrução com
material apanhado do chão.
O Inquérito Policial Militar esclareceu que houve modificação na granada, assim, não é possível dizer que,
sem a intervenção operada pelo usuário, o resultado teria acontecido. Vide:
"(...) Quando foi dada a ordem de rodízio para os grupamentos de instrução alguns
militares do GC do Sgt Saulo, permaneceram na sub-oficina de granadas de mão menos
letais, afim de terminar o exercício de manejo. Neste momento, o 2° Ten Rafael Teixeira
estava explicando para o Sd Inácio detalhes sobre o funcionamento da granada e foi até a
caixa de papelão, sob a mesa branca, pegou uma granada de mão menos letal,
com fortes indícios de que seja do modelo INDIOS (fl. 229 e 234), de efeito moral,
na cor branca, com EOT, grampo de segurança (desgastado) e capacete, conforme consta
das fls. 23, 162, 170, 175, 180 e 183.
Esta granada deveria ser inerte, e a vítima tinha convicção que granadas de mão
menos letais contidos na referida caixa seriam todos inertes. O 2º Ten Rafael Teixeira
verifica que o percutor e sua mola estão para retaguarda, como se fosse real, retira o
grampo de segurança desgastado, substitui por um grampo novo que pegou no
chão, após isso vai em direção do Sd Inácio para demonstrar mais alguns detalhes do
funcionamento da granada, conforme consta das fls. 23. (...)." (Grifos no original e
nosso.)
Do exarado, constata-se que a integridade da granada disponibilizada no cunhete de granadas inertes
não foi preservada. Houve intervenção voluntária do ofendido, que desmontou a granada e a modificou
com peça de origem duvidosa, pasmem, peça que pegou do chão.
O próprio Parquet reconheceu que o local da oficina era objeto de treinamento, também, com granadas
reais e que, no chão, havia resquícios e componentes de granadas oriundos de treinamentos anteriores.
Observe-se o trecho inserto nas Razões do Apelo:
"(...) O laudo também consignou que a área onde ocorreu o acidente era utilizada para a
instrução de granadas reais, não havendo limpeza do recinto após a utilização, e que o
ambiente estava cheio de estilhaços de outras granadas, havendo EOTs, grampos e pinos
de diferentes tipos de granada no local (IPM originário, Evento 1, 23-IPM, fls. 258) (...)."
Nesse ponto, é importante frisar que o ofendido aduziu, em sua oitiva, ter trocado, apenas, o pino de
segurança, o que, a meu sentir, não faz sentido.
Não me convence a óptica segundo a qual alguém faria o seguinte procedimento: retirar um
pino de segurança desgastado, colocar um pino de segurança novo para, ato contínuo, retirá-
lo novamente na presença do Sd Inácio. O procedimento é aberrante, ilógico e inócuo.
Ora, como descartar a inexistência, por exemplo, de troca do conjunto EOT (Espoleta Ogiva de Tempo),

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
que é o mecanismo responsável pela carga explosiva primária. O contexto adverte ser inviável
desconsiderar a hipótese de que, a granada antes inerte, tenha sido reabilitada com a
modificação realizada pelo usuário.
A instrução deveria ter trabalhado melhor a temática que é de extremo relevo para o deslinde da
quaestio. No entanto, não há maiores informações do que efetivamente foi substituído, visto que a
informação se limita a própria declaração do vitimado.
As provas não esclarecem se, de fato, essa alteração recaiu só quanto ao pino de segurança, e, ainda que
se parta dessa premissa, como desconsiderar as palavras do especialista em granadas, a testemunha Maj
Ex Ricardo Nicolau Conradi, que teceu as seguintes ponderações a respeito da atitude do Ten Ex Rafael
Teixeira, in litteris:
"(...) como há o sugestionamento (sic) de material não letal, alguns operadores
acabam não tratando o material de forma correta (...). Que quando se retira o pino
de segurança, o procedimento posterior é o lançamento da granada, não existe outro
procedimento, pois a granada está em ponto de explodir, que não existe troca do
grampo de segurança, que há acidentes justamente por conta da tentativa de
se recolocar o grampo, tendo em vista que é um procedimento muito difícil e
muito perigoso. (...)". (Grifou-se.)
Portanto, fica desmistificado que a granada responsável pelo resultado lesivo foi a disponibilizada pela
equipe de instrução, uma vez que houve comprometimento da integridade da granada
constante do cunhete de granadas inertes. Caso não houvesse a substituição de componentes, será
que, ainda assim, estaria apta a explodir? Não se sabe. Todavia, é certo que os apelados não
contribuíram e, muito menos, recomendaram a modificação, a qual foi realizada por vontade própria do
operador.
Do excesso de confiança
De resto, o trecho do IPM expõe ter existido excesso de confiança no manuseio do armamento, pois
destaca, a todo tempo, que o ofendido estava convicto da inércia do material. Na seara militar, não há
convicção, mas sim verificação.
O Apelo, para imputar a lesão aos acusados, parte, justamente, da essencialidade de verificação do
material com o qual irá instruir. Sem embargo, essa premissa, igualmente, se aplica ao Ten Rafael
Teixeira, que assumiu o papel de instrutor perante o Sd Inácio. É inviável pensar que a incumbência
recaía, exclusivamente, perante os réus.
Nesse contexto, muito lúcido o depoimento da testemunha 2° Sgt André Luís Rossi ao declarar:
"(...) Que participou no dia da instrução de TML (Tecnica Menos Letal), que, no momento
do ocorrido, estava no rodízio da calibre 12 (...), que o Cap MAGASSY, na instrução
teórica, destacou a necessidade de conferência das munições da calibre 12, da
M600 e das granadas, que era fundamental fazê-la (...). Que, na parte prática,
estava na calibre 12 (...), quando ouviu o "start" da granada, que ela possui dois sons
específicos, quando se solta o capacete ela da um "start" que é o som da espoleta, que a
granada possui um temporizador e, logo após, (...) ouviu a detonação (explosão), que, ato
contínuo, percebeu o pessoal se afastando e escutou o grito do tenente (...), que, em
todos os níveis de instrução, cada um de nós militares, tem um grau de
responsabilidade, que o depoente como (...) adjunto de pelotão, quando pega
uma munição para ser distribuída ele deve verificar uma a uma antes de fazer a
distribuição e mesmo após essa conferência, cada comandante de grupo ao
fazer a distribuição dentro de seu grupo tem que fazer a conferência,
novamente, e cada cabo comandante de esquadra tem que fazer a conferência
de novo junto com os soldados (...) , que na instrução de granada, todos os que
estivessem participando deveriam fazer essa mesma conferência de acordo com

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
o seu grau hierárquico, haja vista que os oficiais e sargentos são habilitados
(...)". (Grifou-se.)
Espera-se, até do homem médio, desprovido de treinamento militar, mas provido de intelecto, que, ao
pegar ou receber uma arma ou um armamento, verifique se está ou não municiado. A instrução
demonstrou que houve, antes do acidente, por parte do réu, o manejo da granada, inclusive, com a
modificação de peças; ora, fez tudo isso, e não verificou o básico.
Não bastasse essa displicência, diversas testemunhas reconheceram que o Cap MAGASSY, na parte
teórica, dedicou parte da instrução para alertar a respeito de acidentes ocorridos, por falha e/ou descuido
no manuseio de equipamento bélico.
De mais a mais, não pode ser desconsiderado a condição de perito do Ten Rafael Teixeira, por já ter
concluído, no ano anterior, o estágio GLO; aliás, o próprio, em juízo, confirmou o seu status de perito. Por
isso, detinha plenas condições de distinguir entre material inerte e artefato real.
Das falhas no manuseio da granada
Quanto ao resto, inexistem argumentos aptos a justificar desleixo no manuseio de granadas consideradas
inertes, pois se, de um lado, houve afirmações de testemunhas declarando não se recordar da
advertência de que o material inerte deveria ser tratado como se fosse real; de outro, essas asserções
restaram contraditadas pelas seguintes testemunhas:
Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi:
"(...) Que o material de treino, por mais que possa estar "inerte", não deve ser
tratado como tal, que isso não existe, que na instrução o material de emprego
deve ser trabalhado como se fosse funcional. Que foi Oficial instrutor durante 5
(cinco) anos da TML (técnica menos letal), que, inclusive, foi um dos autores do manual
(de segurança). (...) Que já realizou mais de 200 (duzentas) instruções desse tipo (...),
que, há possibilidade de contaminação, e é justo por isso, que só se trata
granada inerte como se real fosse, pois se tem um material que serve para
instruir o procedimento correto não se pode permitir que o instruendo adote
procedimentos errados com aquilo, por mais que seja um material inerte (...).
(Grifou-se.)
Maj Ex Valter Silva Cruz:
"(...) Que todo material inerte deve ser tratado como se real fosse (...).". (Grifou-
se.)
1° Ten João Paulo Ribeiro de Souza:
"(...) que há uma orientação para se tratar todo o material como se fosse real (...). Que
o equipamento deve ser manuseado como se fosse real, pois é, geralmente, o
excesso de confiança no equipamento que gera o acidente (...)". (Grifou-se.)
2° Sgt André Luís Rossi:
"(...) que toda munição por mais que seja inerte deve ser tratada como se fosse
real (...)." (Grifou-se.)
Entretanto, o Inquérito apontou que houve brincadeira e imperícia no manuseio da granada. Leia-se:
"(...) o 2º Ten Rafael Teixeira mostrou a granada ao Sd Inácio, falando que aquela
granada parecia ser muito real, mostrou que a mola do percutor estava para
retaguarda e perguntou, ao referido soldado, se ao retirar o grampo de segurança da
granada se ela explodiria, o Sd Inácio respondeu que sim, demonstrando um pouco de
receio, conforme consta das fls. 23, 162, 167, 170, 175, 180 e 183.
O 2° Ten Rafael Teixeira respondeu que a granada não explodiria com a retirada do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
grampo de segurança, em seguida retirou o grampo, com a mão direita, mas
empunhando a granada de forma invertida, com sua mão esquerda e com os
dedos segurando a tecla do capacete, conforme consta das fls. 23, 162, 167,
170, 180 e 183 e da Reprodução Simulada dos Fatos, nas fls. 291 à 302.
O 2°Ten Rafael Teixeira demonstrou ao Sd Inácio, que a granada sem o grampo de
segurança não explode. Após isso, ofereceu a granada ao Sd Inácio, para que ele
empunhasse a mesma, o soldado se negou e recuou, demonstrando receio. O 2°
Ten Rafael Teixeira falou que a granada só é acionada se liberado o capacete, abrindo
levemente os dedos, conforme consta das fls. 23, 162, 167, 170, 180 e 183.
Após fazer isso, o capacete foi projetado, o percutor veio a frente, impulsionado pela
mola, percutindo a espoleta, em seguida, ocorreu a queima da coluna de retardo e o
acionamento da carga explosiva, no átimo de aproximadamente 1,5 segundos, conforme
consta no Inquérito Técnico das fls. 258, que atestou o indicio de perfeito
funcionamento do Material de Emprego Militar (MEM).
A granada explodiu na mão esquerda do 2° Ten Rafael Teixeira, no que se denomina
explosão confinada, que potencializa o efeito destrutivo do explosivo. (...).". (Grifos no
original e nosso.)
Do narrado, constata-se que, durante o delicado período de treinamento, ao invés de manter a postura
militar, o ofendido atuou em tom de brincadeira, como se observa do depoimento prestado pelo Sd Ex
Mateus Henrique Inácio de Oliveira:
"(...) que, (...), o Ten Rafael Teixeira retornou com outra granada, que era de cor branca,
que ele chegou dando risada, dizendo: Ó Inácio essa aqui é uma granada real.
Que então ele retirou o grampo dela e, assim, que ele retirou escutou-se o estalo, que,
em reação, ele virou de costas e a granada explodiu (...).". (Grifou-se.)
Em sentido semelhante, o depoimento do 3° Sgt Saulo Alves Amaro, in verbis:
"(...) Que o Sd Inácio estava com dúvidas, que começaram a conversar os três (o
depoente, o tenente e o Sd Inácio), na ocasião o Ten. Rafael Teixeira (ofendido) começou
a sanar os questionamentos, que, nesse momento, o Tenente se afastou um pouco,
pegou uma granada branca e retornou para próximo deles (depoente e Sd Inácio), que
o Ten Rafael Teixeira chegou a "brincar" que a granada era real. (...).".
Os autos não esclarecem o porquê de o ofendido ter feito referência, em tom jocoso, de que a granada,
escolhida para instruir o Sd Inácio, era real. A brincadeira, embora não seja motivo suficiente para o
resultado lesivo, reforça existir um ambiente de displicência dentro daquele Grupo de Comando. A
instrução militar exige responsabilidade e seriedade, mas não foi o que se viu na ocasião.
A reprodução simulada dos fatos (evento 1, doc. 27 e 28 do IPM) demonstrou que até a forma de pegada
foi equivocada, isto é, de forma invertida, pois o ofendido é destro e, no ato, ao invés de utilizar a mão
"forte" para segurar a granada, usou a mão "fraca", o que dificulta o reflexo e o manuseio do
equipamento.
O procedimento correto é, segundo o instrutor Cap Ex MAGASSY, o de que: "(...) se deve segurar a
granada com a mão forte, e que a torção é feita com a mão fraca para realizar o lançamento da granada
(...).".
Igualmente, merece destaque o fato de que, após a retirada do grampo de segurança, o lançamento não
foi realizado pelo ofendido; ao contrário, a ação posterior foi totalmente inadequada, qual seja estender a
mão para passar a granada ao Sd Inácio e soltar o capacete.
A ação desacertada, por si só, expôs o Sd Inácio a risco exacerbado, o qual, por sorte, ao ouvir o som da
espoleta, em ato reflexo, recolheu a mão e virou de costas para se proteger.
Outrossim, ficou demonstrado que, durante o manejo de granadas de mão, quando se retira o grampo de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
segurança, só um ato subsequente é admitido como correto e, logicamente, esse ato não é o de estender
a mão para passar a granada, já desprovida do mecanismo de segurança, a outro militar. Vide:
Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi:
"(...) Que o militar deve segurar a granada com a alça metálica no meio da mão fechando
o capacete da granada (...), que somente a partir daí o militar pode retirar o grampo de
segurança (...), após retirado o grampo a única coisa que se pode fazer com a
granada é o lançamento (...) que, nessa etapa, a granada tem que ser lançada
obrigatoriamente (...), que os requisitos de segurança impõe ao militar, já no
ato de retirada do grampo, a atenção para verificar se a granada teve algum
acionamento, pois se isso ocorrer o militar deve soltar a granada (...). Que quando se
retira o pino de segurança, o procedimento posterior é o lançamento da
granada, não existe outro procedimento, pois a granada está em ponto de explodir
(...).". (Grifou-se.)
Maj Ex Valter Silva Cruz:
"(...) que retirado o pino o procedimento é lançar (...).". (Grifou-se.)
2° Ten Lucas Cappeletti:
"(...) Que ao se retirar o pino de segurança, o militar já deve ter verificado o alvo e a área
(...), ou seja, feito todo o racícinio primário, pois ao retirar o pino já deve ter a
certeza do lançamento (...).". (Grifou-se.)
Por fim, em oitiva judicial, o 1° Ten Rafael Moreira Teixeira (ofendido) reconheceu a falha, afirmando que:
"(...) só retirou o pino e soltou o capacete por estar convicto da inércia do instrumento
(...) que deveria ter feito o lançamento no momento da demonstração para o
Sd Inácio. (...)". (Grifou-se.)
Desse modo, observo que, caso adotada a precaução durante o manejo de granadas, o resultado lesivo
poderia ter sido evitado, ainda que houvesse contaminação do material tido por inerte.
Da possibilidade de contaminação com material externo
A hipótese de contaminação externa, caso se entendesse que não houve a reativação da granada,
mormente a modificação operada pelo usuário, embora não comprovada, emerge, ao menos, como
factível e não pode ser descartada de plano, visto que esse tipo de ocorrência não era incomum, de
acordo com o seguinte relato:
Maj Ex Ricardo Nicolau Conradi:
"(...) Que, durante alguns anos, a unidade passou por problemas com alunos que traziam
material de fora para o local da instrução, que já houve problemas com "spray" de
pimenta, outro "garoto" com munição de borracha e que estes materiais eram levados
pelos próprios instruendos, que há uma possibilidade de contaminação por parte dos
próprios alunos, que não há uma revista prévia dos instruendos, que pelo efetivo que se
tem à disposição isso seria difícil (...).".
A possibilidade de a granada responsável pela explosão ser de origem externa, e não do batalhão,
ganhou maior relevo, quando se constatou que o Centro de Instruções, desde o ano de 2012, só dispõe,
em sua carga patrimonial, de granadas reais da marca Condor. Todavia, o Laudo Pericial foi inconclusivo
em especificar se a granada era da marca Condor, visto que os indícios proeminentes se referem à marca
Índios pirotécnica, a qual já não é mais usada há anos pelo Exército brasileiro.
Mas não é só. O depoimento da testemunha 1° Ten Niro José da Rocha Júnior, Oficial de Munições do
Batalhão, indica que o Paiol, na época dos fatos, não dispunha de granada real com as características da
responsável pela explosão, ao declarar que: "existe granada real no Paiol, mas não existe nenhuma de
cor branca (...).". Dado isso, a hipótese de contaminação externa não pode ser sumariamente descartada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
Das perguntas sem respostas
As próprias Razões do Apelo reconhecem, in litteris, que:
"Não foi possível detectar em que momento a granada real que explodiu nas mãos do
Tenente Rafael Teixeira foi inserida no cunhete que deveria conter tão somente granadas
inertes, e nem mesmo identificar o modelo, marca e a origem da referida granada."
Os grandes questionamentos que se fazem ao Parquet Milicien para estabelecer o elo entre conduta e
resultado são justamente estes: de onde veio a granada que explodiu? Quem foi ou foram o(s)
responsável(is) pela sua introdução no local da instrução? O trabalho ministerial com a persecutio
criminis era um só, isto é, responder a essas perguntas. Nada obstante, não logrou êxito em trazer a
elucidação de tais circunstâncias.
Por conseguinte, a mantença da Sentença absolutória se impõe, ainda mais quando os elementos
probatórios indicam que:
1. a execução da suboficina de lançamento de granadas, naquele momento, estava sendo realizada em
consonância com a orientação direta do Grupo de Comando (Sgt Saulo e Ten Rafael Teixeira), e não dos
apelantes;
2. não há indícios de confusão ou de mistura entre: o cunhete do kit tático operacional, o de granadas
reais e o de granadas inertes;
3. há indícios de que a equipe realizou a inspeção de todas as granadas disponibilizadas na instrução,
inertes ou não;
4. o acidente ocorreu com possível granada da marca Índios pirotécnica, material não mais constante do
acervo do Exército brasileiro, desde 2011/2012;
5. a granada escolhida pela vítima no cunhete, antes de explodir, sofreu intervenção volutária do usuário
com material de origem constestável, isto é, material pego do chão, o que pode ter alterado sua inércia
inicial;
6. houve manuseio inadequado do artefato militar pelo ofendido; e
7. é factível, ao menos, em tese a possibilidade de contaminação externa.
Daí, como cravar que o evento danoso decorreu de suposta negligência dos apelantes? Impossível.
Ora, se, por ocasião da instauração, prevalece o in dubio pro societate, tem-se que, ao término da
instrução processual, ante a ausência de resposta fundamental, a única alternativa é o in dubio pro reo,
ante a fragilidade na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado
lesivo.
O arcabouço probatório indica que existem outras perspectivas que não aquela desenhada na vestibular,
as quais não podem ser desconsideradas, até porque há indícios de que o resultado lesivo não foi fruto de
contribuição, de intervenção ou de participação dos acusados.
De acordo com o demonstrado, os elementos trazidos à cognição não estão aptos a sustentar eventual
Decreto condenatório. A igual percepção chegou o Vice-Procurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, quando,
em parecer, concluiu que:
"(...) Não existe prova cabal nos autos que demonstre que deixaram de conferir as
granadas supostamente inertes, que seriam utilizadas na instrução. Pelo contrário, os
indícios são de que houve a conferência por parte destes recorridos.
(...) também não ficou demonstrada a origem e o tipo de granada que acabou explodindo
na mão da vítima, a qual inclusive já possuía o curso que se realizava, só podendo estar
ali como instrutor e não como instruendo (...).
Acrescente-se que restaram dúvidas sobre a orientação de não se retirar o pino de
segurança da granada (...).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 16:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111966d44
(...) No mínimo, fica a dúvida, já que há relatos de brincadeiras por parte do Ofendido na
hora da instrução (...).
(...) Há razoável dúvida sobre o nexo de causalidade e a previsibilidade (...)".
Caminha em concorde inteligência a Sentença hostilizada:
"(...) Demonstrado também à exaustão, apesar de algumas negativas iniciais, que o
ofendido brincou como Sd. Inácio. O ofendido, já habilitado no Estágio realizado no ano
anterior, passou a auxiliar seus colegas, quanto à prática do exercício.
Percebendo que o Sd Inácio estava como receio em manusear a granada, o ofendido se
aproximou dele, com a granada na mão, e, brincando, falou que ela era real. Ao iniciar a
explicação, a granada explodiu. Ademais, em local de instrução de granada, não deve
haver brincadeiras, não sendo admitidas condutas como essa.
Há que se abordar, ainda, a distinção das granadas reais e das inertes. Como consta nos
autos, as granadas reais ficaram acondicionadas de maneira isolada, com proteção
efetiva e a quantidade acautelada na reserva estava certa no confere antes e após o
acidente.
O cunhete com as granadas inertes não recebeu vigilância apenas na hora do rancho,
mas a quantidade conferida antes e após os fatos também estava correta.
Qualquer pessoa poderia ter colocado a granada real no meio das inertes, sem que
houvesse participação, ainda que culposa, por parte dos acusados deste processo.
Não há provas no processo sobre o momento exato em que a granada real foi introduzida
no meio das granadas inertes. Não se comprovou sequer a marca e nem o modelo da
granada que explodiu.
Há que se lembrar que as granadas inertes eram, na verdade, sucatas de outras granadas
que serviam apenas como simulacro e que, por tal motivo, não apresentavam perigo, por
ficarem desguarnecidas na hora do almoço.
Outro fato que merece atenção é para a quantidade de militares naquela instrução.
Revelam os autos que eram aproximadamente 60 militares para dois instrutores.
Efetivamente, não há como imputar aos acusados a culpa exclusiva pelos acontecimentos
havidos. (...).".
Certo é que, tal como colocado, a tese ministerial se revela insuficiente por descartar outros cenários
igualmente plausíveis. E, ainda mais, por sequer considerar a atuação do próprio ofendido, a qual,
infelizmente, contribuiu para o resultado lesivo.
É o quanto basta.
Rechaçadas as teses, deve prevalecer o in dubio pro reo em favor dos apelados, pelo que se avulta justa
a Sentença hostilizada.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
absolveu o Cap Ex THULIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o Sgt Ex THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA-,
por existirem circunstâncias alheias as suas vontades, que acabaram por excluir a culpabilidade, nos
termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar -, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000809-14.2019.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, Cap Ex; e
APELADOS: THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, 3º Sgt Ex.
ADVOGADOS: Dr. PETER PESSUTO e Dr. PEDRO DA COSTA SANTOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença
prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os Apelados da imputação criminal da suposta
prática do crime de lesão corporal culposa, agravada pela inobservância de regra técnica de
profissão - art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).

Na Denúncia, sustentou o Órgão Ministerial que os Recorridos atuaram de forma negligente
com as obrigações que detinham durante a prática de "Instrução de Armamento e Munição
Menos Letal" (Instrução/Oficina TML), em que figuravam o Capitão do Exército (Cap Ex)
Thúlio César Bezerra Magassy como instrutor e o 3º Sargento do Exército (3º Sgt Ex)
Thyago Pereira Leite de Santana como seu monitor.

Também foi originalmente denunciado o 1º Sgt Ex Adilson Magalhães Nascimento Júnior,
que, ao tempo do fato, era o "Encarregado de Material do CIOpGLO" (Centro de Instrução de
Operações de Garantia da Lei e da Ordem). Entretanto, em relação a ele não houve Apelo
pelo MPM da sua absolvição, prolatada de forma unânime, com base no art. 439, alínea "c",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), visto que o Membro do Parquet, em Alegações
Escritas, manifestou-se favoravelmente ao édito absolutório. Logo, o exame que se segue é
limitado aos Réus que tiveram a absolvição recorrida.

Retomada a descrição dos fatos, em virtude da omissão culposa dos dois Acusados, teriam
eles dado azo à ocorrência da lesão corporal sofrida pelo 1º Tenente do Exército (1º Ten Ex)
Rafael Moreira Teixeira, o qual atuou durante o aprendizado na qualidade de
estagiário/instruendo. Sua lesão se deu na suboficina de lançamento de "Granadas de Mão
Menos Letais", no interior do 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL), localizado em
Campinas-SP, quando foi surpreendido com um artefato ativo, o qual explodiu em sua mão
esquerda.

Em específico, no compreender da Acusação, o Cap Ex Magassy haveria deixado de zelar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
pela segurança da instrução ao não proceder com uma correta e devida inspeção das
munições inertes que eram empregadas no treinamento de lançamento. Em relação ao 3º
Sgt Ex Pereira, já que se encontrava na qualidade de assistente direto do Cap Ex Magassy,
seria forçosa a conclusão de que foi igualmente displicente com suas atribuições de
fiscalização do material e salvaguarda da segurança dos instruendos, inação que deu causa
ao dano culposo.

Resumidas as condutas, afirma o MPM que essas foram contribuintes para a ocorrência do
fato danoso, eis que, de forma culposa, permitiram que uma granada ativa viesse a estar
entre outras inertes e, então, explodisse. Logo, vislumbrou um nexo de causalidade entre as
negligências imputadas e o dano vivenciado pela Vítima.

Em conclusão, requereu a condenação pela prática de lesão corporal culposa (art. 210,
caput, do CPM), com a agravante especial referente à "inobservância de regra técnica de
profissão" (art. 210, § 1º, do CPM), uma vez que o ocorrido se deu pelo desrespeito às
normativas que balizavam o agir profissional dos militares na oportunidade.

Processado e julgado o feito, o Conselho a quo, por maioria, deliberou pela improcedência da
Denúncia. Na leitura da linha majoritária, em que pese a surpresa com a presença da
granada viva entre as inertes, a congregação de várias ocorrências, todas alheias às
vontades dos agentes, demonstrou que não houve negligência culposa desses, excluídas
"suas eventuais culpabilidades".

Em contrariedade, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar Dra. Vera Lúcia da Silva Conceição e
o ilustre Juiz-Militar Tenente-Coronel Eric Lopes Rueda formaram a minoria vencida. Na visão
desses, os Réus foram omissos durante a prática e, por tais inações, demonstrou-se a
negligência com seus deveres. Portanto, votavam por julgar procedente a Peça Acusatória
para condenar os Acusados às idênticas penas de 2 meses e 12 dias de detenção, pela
prática do delito de lesão culposa agravada (art. 210, § 1º, do CPM), com concessão do
benefício de suspensão condicional da pena (sursis).

No âmbito deste Superior Tribunal Militar (STM), após Apelo interposto pelo MPM, durante a
Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida entre os dias 15.6.2020 e 18.6.2020, a eminente
Ministra-Relatora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, prolatou voto pelo
conhecimento e não provimento do Apelo, para manter incólume a Sentença recorrida e,
consequentemente, a absolvição dos Apelados, Cap Ex Magassy e 3º Sgt Ex Pereira.

Em sua compreensão, tal qual a corrente majoritária do Conselho a quo, existiriam
circunstâncias alheias às vontades dos Acusados que terminaram por eliminar suas
culpabilidades, "nos termos do art. 439, alínea 'd', do Código de Processo Penal Militar".
Ademais, a possibilidade de rebate às teses acusatórias tornaria necessária a incidência do
princípio do in dubio pro reo, uma vez que não alcançada a certeza sobre as imputações
formuladas.

Entretanto, por reter dúvidas acerca da responsabilidade dos Réus na ocorrência do fato,
solicitei Vista dos autos.

Pela admissibilidade, em linha com a eminente Relatora, o Recurso é tempestivo, bem como
é adequado e cabível na hipótese. O MPM, parte legítima, enquanto titular da Acusação,
restou sucumbente em relação ao postulado na Denúncia, de forma que detém interesse em
sua reforma. Demais requisitos extrínsecos foram também devidamente cumpridos. Dessa
forma, o Apelo merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b

Ao mérito, sobre o delito de lesão corporal, historicamente, em moldes aproximados dos
aplicados pelo Código Penal Militar de 1969, é válido destacar que a prática é penalmente
punida no meio militar desde sua primeira previsão, no Código Penal da Armada (Decreto 18,
de 7.3.1891), que, em seu art. 153, dispunha da forma a seguir:

Art. 153. Aquelle que por imprudencia, negligencia ou inobservancia de
alguma disposição regulamentar, commetter, ou for causa involuntaria,
directa ou indirectamente, de alguma lesão corporal, será punido com prisão
com trabalho por um a tres mezes.

Adaptado à teoria contemporânea, os crimes de concepção culposa se revelam a partir de
uma conduta, comissiva ou omissiva, praticada por indivíduo que detinha obrigação de
cautela, atenção ou diligência, por força de determinada circunstância, e que, não obstante,
deixou de observar o seu dever objetivo de cuidado por uma imprudência, negligência ou
imperícia.

Como consequência, especificamente no delito de lesão culposa, decorre um resultado
naturalístico consistente na ofensa à saúde ou à integridade alheia, o qual se liga por um
nexo de causalidade à ação ou inação culposa do agente. O resultado ocorrido poderá tanto
não ter sido previsto conscientemente pelo agente (culpa inconsciente), quando o podia e
deveria ter; ou, embora haja previsto, afastou a possibilidade de sua ocorrência de forma
leviana (culpa consciente). Igualmente, não deverá ter querido ou assumido o risco da
ocorrência, sob pena de prática dolosa.

Cícero Coimbra e Marcelo Streifinger (2012) definem de forma objetiva, clara e sintética
esses dois conceitos:

"A culpa inconsciente se apresenta quando o resultado decorrente
da ação reprovada não é representado pelo agente; é a espécie mais
comum de culpa. Já a culpa consciente ocorre quando o resultado é
representado pelo agente, porém há leviana crença, por habilidade
extremada etc., de que tal consequência não ocorrerá." (In Manual de
direito penal militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 321; grifo nosso)

No caso dos autos, há de ser determinado se o narrado na Denúncia encontra
enquadramento no tipo penal. Ou seja, é necessário apurar se as provas confirmam que os
Acusados agiram, ou deixaram de agir, em contrariedade ao dever que possuíam, e, por
força dessa ação ou inação negligente, imperita ou imprudente, acarretaram a lesão corporal
de outro indivíduo.

Deverá também definir se o surgimento da granada viva entre as inertes era um risco
previsto pelos Apelados, porém por eles desconsiderado indevidamente, ou não
suficientemente respeitado; ou que, ao menos, ainda que não tenham reconhecido a
possibilidade de forma consciente, o cenário desastroso fosse algo passível de ser previsto.

Em julgado da Relatoria do memorável Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, em
sintonia com as ideias acima expostas, o Pleno desta Corte delimitou os requisitos para o
reconhecimento da prática de delito culposo:

"[...]. 1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar os
procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
e efetua disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de
lesão corporal culposa previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina,
para a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença
concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b)
inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado
lesivo não seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo
de causalidade entre o resultado não querido ou assumido pelo
agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A
previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que
representa à integridade física o manuseio de armamento sem a
observância dos procedimentos de segurança adequados. Nesse
conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o
critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a
média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-
se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo, vale
dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o
resultado. [...]." (STM. AP 7001006-03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 22.5.2019. Publicado em 10.6.2019; grifo
nosso).

Feita essa introdução à causa, inicia-se a análise pela determinação da materialidade da
lesão. No que concerne a ela, o caderno processual detém documentos que demonstram
com suficiência a ocorrência e a extensão do dano vivido pelo Ofendido. Primeiro, o "Auto
Exame de Corpo de Delito", realizado em 12.7.2018, em sua parte final, dá o cenário inicial
das lesões, após o procedimento cirúrgico que passara o Ofendido, 1º Ten Ex Rafael Teixeira:

" Polegar com perda da falange proximal e distal e necrose da ponta do
coto. 2ª dedo com necrose em topografia da palma da falange média
até a palma da falange distal, incluindo leito ungueal. Perda da falange
distal do 3º dedo, escoriações na palma, necrose em ponta do coto, perda
da falange média e distal do 4º dedo e escoriação palma 5º dedo." (Grifo
nosso)

Posteriormente, em 9.10.2018, no "Exame de Higidez Física - Corpo de Delito", bem como
em "Auto exame de Corpo de Delito (Complementar)", este de 10.10.2018, acrescentou-se a
perda da falange distal do 2º dedo, antes "somente" necrosada, além da constatação das
deformidades e das incapacidades que o militar sustentará:

"SEXTO: Se resultou debilidade permanente ou perda inutilização de membro,
sentido ou função?
[...]
SEXTO: Perda de falanges distal e proximal de primeiro dedo da mão
esquerda, perda de falange distal de segundo de mão esquerda, perda
de falange distal de terceiro dedo da mão esquerda e perda de falange distal
e medial de quarto dedo de mão esquerda". (In "Exame de Higidez Física -
Corpo Delito"; grifo nosso).

"6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membros,
sentido ou função: Sim, apresenta perda funcional de
aproximadamente 60% em mão esquerda.
7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
incurável ou deformidade permanente: Sim, apresenta deformidade
permanente em mão esquerda". [In "Auto Exame de Corpo de Delito
(Complementar); grifo nosso].

Embora seja militar de carreira, comprometido e interessado com suas funções, como deixa
perceber em seu depoimento, a Vítima não só experimentou a sensação de dor decorrente
da explosão, como carregará consigo limitações e deformidades permanentes.

Nesse sentido, não suficiente o aponte técnico da perda de 60% da funcionalidade do
membro, é notável que uma mão humana desprovida de polegar, como a do Ofendido, resta
bastante prejudicada. Ainda que tenha retido a integralidade de seu dedo mínimo, quase 2/3
do indicador e do médio, e 1/3 do anelar, o fato de não mais possuir o 1º dedo retira a
possibilidade mais básica que advém do emprego do polegar em oponência aos demais.

Quanto à perda afirmada acima, é válido sublinhar que ela é possível de ser feita porque o
polegar humano, diferente dos demais quatro dedos, não possui três falanges, mas somente
duas, a distal e a proximal, sem uma medial entre elas. Logo, por haver o militar perdido
essas duas no acidente, vide os documentos citados, é possível taxar que não mais existe
um polegar em sua mão esquerda, o que se confirma no vídeo de seu depoimento em
audiência, quando apresentou sua mão lesada.

Cabe ainda apontar que as influências disso repercutem tanto na vida militar do indivíduo,
quanto em afazeres comuns. A título de exemplo, na caserna, a Vítima não pode mais
empregar sua mão esquerda para segurar o cabo ou o punho de armas de fogo, fato que o
próprio cita na fala em audiência, quando narra que precisou adaptar a empunhadura para a
direita em decorrência da lesão.

Além disso, no âmbito da vida comum, notável que o membro lesionado perdeu quase que a
totalidade de sua serventia mesmo que para atividades simples. A mão não pode mais ser
empregada para segurar um garfo ou uma faca durante uma refeição, nem mesmo ser
corretamente usada para retirar ou pegar um objeto do chão, como uma caixa, ou mesmo
uma moeda.

Dessa forma, apresentadas as conclusões pericial-técnicas dos profissionais de saúde que
atenderam o 1º Ten Ex Rafael Teixeira, nas três oportunidades acima citadas, além de
minimamente discorrido sobre as repercussões da lesão experimentada, resta denotada a
materialidade do eventual ilícito praticado.

Para efetiva apuração da responsabilidade pela lesão descrita, antes é necessário delinear os
fatos e as circunstâncias que circundam a explosão da granada na mão do Ofendido. Como
base para o início da determinação dessas questões, deve ser observado o conteúdo da
"Ordem de Instrução nº 9 - S/3", de 20.6.2018, expedida pelo Coronel do Exército (Cel Ex)
Krístian Carlos Silva Amazonas, Comandante do 28º Batalhão de Infantaria Leve.

O citado documento detinha a finalidade de "Regular as atividades a serem desenvolvidas no
Estágio Básico de Operações de Garantia da Lei e da Ordem para a Força General Silvino".
Em seu bojo, determina que a execução do estágio ocorreria do dia 28.6.2018 a 30.6.2018,
na "Fazenda Chapadão", especificamente na área pertencente ao 28º BIL, em Campinas-SP.

Dentro do Estágio Básico haveria, entre outras instruções e oficinas, a "Oficina de TML", a
qual se destinava, segundo seu "Plano de Sessão", à disciplina de "técnicas menos letais"
referentes ao emprego de "armamento e munição menos letal". Ainda, segundo o referido

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
plano, os objetivos da Oficina consistiriam em "aplicar as técnicas de emprego dos
armamentos e munições menos letais", bem como "realizar o tiro com armamento e munição
menos letal".

Além da ideia geral de capacitar os militares para emprego em "Operações de Garantia da
Lei e da Ordem para a Força General Silvino", buscava-se preparar os participantes da
Oficina de TML para a "Operação Furacão", que por sua vez seria direcionada ao Estado do
Rio de Janeiro, no âmbito da intervenção federal à época em curso.

No campo subjetivo, isto é, no que dizia respeito à participação dos Apelados e das suas
responsabilidades na Oficina, no já citado "Plano de Sessão", o Acusado Cap Ex Magassy
assinou como "Instrutor" da disciplina de "Técnica menos letais", enquanto o Corréu 3º Sgt
Ex Pereira se encarregou da função de "Monitor".

Na "Distribuição do Assunto" da Oficina, no anexo ao "Plano de Sessão", consta sua divisão
em duas fases. A primeira seria o repasse de informações teóricas (item "Introdução") sobre
a aplicação das "técnicas de emprego dos armamentos e munições menos letais". Nessa
etapa se demonstrou o "lançamento de granada de mão", o "tiro de calibre 12 com munições
de elastômero", o "tiro de AM600 com munições de elastômero", o "tiro de AM600 com
munições lacrimogêneas" e os "efeitos dos Gás Pimenta (OC)".

Trazida a prova testemunhal ao exame, a fim de possibilitar uma aproximação entre as
determinações da Ordem de Instrução e os acontecimentos concretos da tarde daquele dia
28 de junho, a atuação do Cap Ex Magassy também na parte teórica restou confirmada pelo
Ofendido e pelas testemunhas 2º Sgt Ex André Luís Rossi, 3º Sgt Ex Saulo Alves Amaro,
Cb Ex Joeser Silvério de Alemida, Sd Ex Mateus Henrique Inácio de Oliveira, bem como
pelo próprio Oficial em seu interrogatório.

Dito isso, a segunda fase (item "2. Desenvolvimento") seria a prática. Nela ocorreriam os
exercícios tratados na parte introdutória. No que concerne às granadas de mão, no subitem
"a", constou que os estagiários/instruendos receberiam granadas de mão inertes, as quais
deveriam então lançar de forma rasteira ou parabólica, a uma distância de 15 metros:

"Cada estagiário receberá uma granada de mão INERTE, para lançamento
rasteiro ou parabólico, onde deverá ter seu lançamento no solo e dentro de
um raio de 5 metros na distância de 15 metros. Serão avaliados, ainda, os
procedimentos com a granada de mão".

Válido destacar que os termos "inertes" e "munição de manejo" são usados como sinônimos
no referido "Plano de Sessão". Nesse sentido, no item "Introdução", logo antes das "Normas
de Segurança", constavam as seguintes observações:

"OBS: As oficinas para treinamento em seco serão divididas da seguinte
forma:
OFICINA ALFA: espingarda calibre 12
OFICINA BRAVO: lançador 37/38mm AM 600
OFICINA CHARLIE: lançamento de granada de mão
Durante as oficinas será utilizado munição inerte de manejo." (Grifo
nosso).

Quanto aos cuidados a serem tomados com tais munições, o "Anexo A - Plano de Segurança
e Evacuação", pertencente ao Plano de Sessão abordado, previu em seu item "12. Condições

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
de Execução" que, antes do início, deveriam ser verificadas "as condições do armamento e
da munição a ser utilizado".

Já no momento "durante" a parte prática da oficina, estava determinado que "a segurança
[...] será responsabilidade de todos, especialmente do instrutor da matéria", bem
como que "o instrutor, durante todos os momentos, deverá instruir os estagiários
a respeito da segurança na instrução" a fim de neles reavivar "a importância das
técnicas e procedimentos corretos na utilização de tal material". Além disso,
ninguém deveria "ultrapassar os obstáculos que marcam a linha de tiro sem autorização
do instrutor da matéria". (Grifo nosso).

Sobre a disposição do local em que ocorreu a prática, essa então se deu da seguinte forma:
uma mesa de plástico disposta com uma caixa de papelão (cunhete), na qual estavam
colocadas aproximadamente 20 granadas inertes, alegadamente sem carga explosiva. A
seguir, havia um campo de lançamento para que os militares procedessem ao arremesso dos
artefatos "de manejo". Essa descrição é retirável tanto dos testemunhos colhidos em
audiência, quanto do "Laudo Pericial nº 001 - PE/2018", em que constam imagens de
reconstrução do local no momento do acidente.

No que toca às granadas presentes no cunhete, essas não se confundiam com as reais, que
estavam acauteladas em caixa própria, sobre os cuidados do então Sd Ex David Ferreira
Rocha, consoante depôs de forma compromissada; nem com aquelas do "KTO" (Kit Tático
Operacional), que foram empregadas tão somente para exemplificação na fase teórica da
Oficina, conforme esclarecido pelo Apelado Cap Ex Magassy, e pelas testemunhas 1º Ten Ex
João Paulo Ribeiro de Souza e 1º Ten Ex José Oscar Sostena Neto.

Acerca da forma de manuseio/manejo e do tratamento com as munições em geral, tanto
granadas, quanto as de calibre 12 e AM600, no trecho sobre "Normas de Segurança", ao fim
do item "Introdução", estava previsto que "Durante a prática, TODO o armamento e
munição deverá ser manuseado e manejado a comando". Também estava descrito
que "todas as munições e armamentos de manejo deverão ser tratados como se
reais fossem". (Grifo nosso).

No contexto dessa forma de tratamento ("como se reais fossem"), válido citar que as
Defesas por meio dos interrogatórios, de provas testemunhais e de manifestações escritas,
indicaram que os instruendos somente deveriam simular a retirada do grampo/pino, nunca
de fato sacá-lo. Isso foi confirmado tanto pelo Cap Ex Magassy, ao afirmar que os instruendos
encenariam " a torção do grampo de segurança", quanto pelo 3º Sgt Ex Pereira ao
relembrar "que o Cap MAGASSY falou que devia simular o giro de retirada do pino".
(Grifo nosso).

A despeito dessas instruções, o 3º Sgt Ex Saulo, a 3º Sgt Ex Alice Silva Nunes e o Sd Ex
Inácio relatam não se recordarem de haver sido dado aviso para que interagissem com os
explosivos inertes como se estivessem ativos. Os Apelados rebatem tais assertivas, ao
argumentarem que todo ensinamento na caserna é feito sob a ótica de que as munições
devem ser vistas como se real fossem.

Essa colocação é reforçada pelos testemunhos do Maj Ex Valter Silva Cruz, do Maj Ex
Ricardo Nicolau Conradi, do 1º Ten Ex Ribeiro e do 2º Sgt Ex Rossi, os quais apesar de não
terem participado da instrução, expuseram seu domínio enquanto sabedores da matéria,
visto que todos eram habilitados.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
Já quanto à forma de manejo, embora os Apelados sustentem que nunca se instruiu aos
estagiários para que procedessem com a retirada do pino das granadas, não era de fato o
que ocorria. Como visto, relataram ambos que os instruendos deveriam unicamente simular
a retirada do dispositivo de segurança e, então, lançarem o artefato desabilitado. Dessa
forma, os Réus garantem que qualquer atitude de retirada do pino de segurança não seria
condizente com o que se ensinara.

Sem embargo, notável que as declarações das Testemunhas que efetivamente participaram
da parte prática são demasiadamente uníssonas para serem ignoradas. Como sublinhado
acima, não se desconhece a sabedoria possuída por parte das demais testemunhas, como
Maj Ex Conradi, Maj Ex Silva Cruz, 1º Ten Ex Ribeiro, 2º Sgt Ex Rossi e Sd Ex David Rocha,
porém nenhum desses participava da oficina de lançamento de granadas no instante do
acidente.

Conforme se retira das falas, transcritas no Relatório que constou do Voto proferido pela
ilustre Relatora na Sessão de Julgamento Virtual, o Maj Ex Conradi relatou que ele e o Maj Ex
Silva Cruz somente se deslocaram para o local após o acidente: "Que foi acionado após a
ocorrência do acidente na instrução de lançamento de granada, que se dirigiu ao local
junto do Maj Silva Cruz". Já o 1º Ten Ex Ribeiro, em que pese já houvesse participado de
instrução análoga, no momento do fato "era instrutor de outra instrução", de forma que "
não participava da instrução do Cap Magassy". (Grifo nosso).

Por sua vez, ainda que estivesse próximo, o 2º Sgt Ex Rossi era componente de outro grupo
de combate, não daquele ao qual pertencia o Ofendido. Em razão disso, no instante em que
as instruções práticas ocorriam - e que posteriormente iria haver a explosão -, o graduado "
estava no rodízio da calibre 12", sem visualizar o que se fazia no "rodízio" do
lançamento de granadas, até mesmo por estar, em sua percepção, "aproximadamente, há
uns 6 ou 7 metros do local do acidente". (Grifo nosso).

Por fim, o Sd Ex David Rocha encontrava-se a custodiar as únicas granadas reais que
deveriam existir no exercício. Cuidava da caixa com as três restantes, após uma delas haver
sido empregada no fim de outra instrução prática, esta realizada no turno da manhã daquele
mesmo dia. Seu local no instante do fato era afastado das oficinas de tiro, de modo que
igualmente não depôs sobre como os intruendos estavam de fato a lançar as granadas, mas
sim sobre como imaginava que estariam procedendo.

Isso se confirma pelos depoimentos do Maj Ex Conradi e da 3º Sgt Alice, que,
harmonicamente, citaram que as granadas reais estavam distantes por volta de 5 metros do
local:

"Que a 'maleta' com granadas reais estava posicionada de forma separada,
em outra mesa, em local distinto. Que não era possível confundir, pois o
local das granadas reais era distante, cerca de 5 metros, e estava
delimitado com uma fita zebrada" (3º Sgt Alice; grifo nosso).

"Que no local da instrução havia duas bancadas com granadas de mão,
em uma estava as granadas inertes, na outra bancada, que estava
distante cerca de 5 ou 6 metros da primeira bancada, havia cerca de
2 (duas) a 4 (quatro) granadas reais, as quais estavam em um cunhete
completamente separado das granadas inertes e cobertas com uma manta,
que as granadas vem de fábrica dentro de um saco plástico, o qual só é
retirado por ocasião do lançamento" (Maj Ex Conradi; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b

Nesse cenário, os testemunhos fornecidos pelos 3º Sgt Ex Saulo, 3º Sgt Ex Alice, Cb Ex Joeser
e Sd Ex Inácio, que efetivamente presenciaram a instrução e, se encontravam no local
durante os instantes que precederam o acidente, mostram-se mais relevantes para a
determinação do que de fato ocorreu.

Essas Testemunhas, em uníssono com o relato do Ofendido, em que pese este não preste
compromisso com a verdade, narraram que a prática do lançamento sucedia de forma
totalmente livre: sem comando do monitor ou do instrutor da Oficina de TML; sem
observação acerca da forma que lançavam; e, inclusive, sem correção para o fato da retirada
do pino. Constatações ratificadas em seus depoimentos.

O 3º Sgt Ex Saulo após questionado pela Acusação sobre seu depoimento no Inquérito
Policial Militar, confirmou que o arremesso era feito livremente, com retirada do pino, sem
controle ou comando do instrutor ou do monitor da oficina, e os próprios estagiários
buscavam o objeto lançado, remontavam-no e o devolviam ao cunhete.

Já a 3º Sgt Ex Alice faz eco sobre a forma de procedimento, ao recordar que "os instruendos
ficavam livres para executá-la, que o lançamento de granadas não era realizado a
comando do instrutor" (grifo nosso). Ao seu turno, o Cb Ex Joeser asseverou que,
realmente, depois de retirarem o pino e arremessarem o artefato, os próprios instruendos
buscavam o objeto no campo à frente e então o remontavam.

Ao final, o Sd Ex Inácio cita que, antes do incidente com o 1º Ten Ex Rafael Teixeira, ele
próprio "pegou uma granada de gás lacrimogênio, retirou o grampo e fez o lançamento,
que foi a frente recolheu o grampo, voltou, montou a granada e entregou para o
próximo" (grifo nosso).

Como se percebe, a prática do lançamento de granadas de mão, de fato, decorreu sem
qualquer sorte de controle, seja pelo instrutor da Oficina de TML, Cap Ex Magassy, seja pelo
monitor, 3º Sgt Ex Pereira. Esses não estavam a comandar os arremessos dos estagiários ou
a observar se alguém os controlava, nem a corrigir o procedimento da retirada de pino e
remontagem.

Além disso, como indicam o 3º Sgt Ex Saulo, o Cb Ex Joeser e o Sd Ex Inácio, a linha de tiro
era transgredida sem moderação, com todo e qualquer estagiário a ultrapassá-la, para
buscar a granada que lançara. Tal circunstância suscita dúvida acerca da possibilidade de
uma remontagem incorreta pelos militares intruendos, visto que o campo à frente, em que
eram lançadas as granadas, possuía restos de artefatos anteriores.

A retirada de pino/grampo, em que pese as granadas devessem ser inertes, era possível
porque algumas ainda possuíam todo o dispositivo de explosão primária, a "Espoleta de
Ogiva de Tempo" (EOT), responsável pela deflagração inicial, a qual, depois de vencido um
decurso de tempo de 1 a 2 segundos, faz com que a carga principal exploda a granada, se
ainda presente.

Isso foi explicitamente citado pelos peritos, no laudo antes referido, ao examinarem o
material. Nesse sentido, referiram que das 21 granadas "inertes" periciadas, embora não
possuíssem "carga explosiva", 9 delas ainda detinham o conjunto da espoleta, ou o EOT,
inclusive com pino de segurança.

A situação do campo foi objetivamente constatada na perícia conduzida, conforme se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
depreende no Laudo Pericial. Após apuração no local e tomada de fotografias, percebe-se
que quase 20 "EOTs", além de outros resíduos de artefatos deflagrados, como pinos,
estavam jogados naquele campo de instrução.

Não obstante esse proceder aparentemente errôneo e não supervisionado, todos os
ouvidos - Testemunhas, Ofendido e Réus - afirmam que na caixa da prática de lançamento
de granadas só deveriam existir artefatos inertes. Ninguém considerava a possibilidade de
que um explosivo vivo fosse surgir, fato que, no ver das Testemunhas citadas, fornecia a
segurança para que retirassem o pino durante o exercício de lançamento.

Ainda, quanto aos depoimentos do 3º Sgt Ex Saulo, da 3º Sgt Ex Alice, do Cb Ex Joeser e do
Sd Ex Inácio, desde logo cabe afastar as considerações tecidas pelas Defesas - ainda que não
afirmadas de forma clara - de um possível conluio entre essas testemunhas e o Ofendido
para dissimularem sobre a verdade do que ocorrera, ou mesmo mentirem categoricamente
sobre os fatos.

Embora tais militares estejam também lotados na fração do 1º Ten Ex Rafael Teixeira, e até
mesmo de alguma forma submetidos a uma situação de hierarquia com esse militar, notável
que esses fatores não podem, por si só, servirem para que as falas prestadas por militares,
sob compromisso com a verdade, sejam descartadas.

No caso em apreço, a tentar lançar desconfiança sobre o que as Testemunhas depuseram,
buscam as Defesas, sem provas de tanto, fazer crer que todos, de alguma forma,
comprometeram-se a fornecer depoimentos desfavoráveis aos Réus, ou, ao menos, em
sintonia com o dito pelo Ofendido. Salvo melhor juízo, isso não só é temerário, por total falta
de embasamento probatório, como também processualmente inadequado.

Nesta perspectiva, o art. 352, § 3º, do CPPM, prevê que, acaso existam "circunstâncias ou
defeitos que a tornem [a testemunha] suspeita de parcialidade ou indigna de fé", a parte
interessada pode, antes do fornecimento do depoimento, contraditar o indivíduo a ser
ouvido. Como não ocorreram, durante o ato de oitiva, razões a justificarem o uso da regra
citada, notável que não cabe ao Juízo colocar em dúvida a fé de pessoas que se
compromissaram com a verdade.

Tal compromisso, frise-se, não é sem repercussões, pois impõe a eventual aplicação das
penas da lei, vide delito de perjúrio (art. 346 do CPM), bem como expõe os ouvidos, por
serem militares, às repercussões em suas carreiras na caserna, pois se provariam servidores
públicos que faltaram com a fé-pública a eles confiada.

Feito esse recorte, chega-se ao momento da explosão.

Como relatado pelos militares que testemunharam o momento de forma ocular, o 1º Ten Ex
Rafael Teixeira, ao visualizar que o Sd Ex Inácio estava com dúvida na forma de proceder,
optou por tentar auxiliar esse militar. Nesse desiderato, aproximou-se do cunhete e retirou
de dentro um dos artefatos.

A localização e a retirada do objeto do cunhete são fatos asseverados pela 3º Sgt Ex Alice,
que estava de frente para a cena que se desenhava, momentos antes da explosão ocorrer.
Quanto a isso, assim afirmou: "o Ten. Rafael Teixeira estava na oficina de granada de mão,
que viu quando ele se dirigiu a mesa e pegou uma granada da 'caixa' de granadas
inertes onde todos os instruendos estavam pegando" (grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
Ato seguinte, o Oficial buscou descontrair com o referido Soldado ao ironizar que a granada
que pegara não era inerte. Entretanto, como citado pelo Ofendido e pelas demais
Testemunhas presentes nesse momento, essa interação era visivelmente espirituosa, sem
menção ou ciência de que o artefato de fato estava ativo e, portanto, que explodiria.

Logo, na crença de que o objeto estava necessariamente inerte, tal qual os demais
instruendos, o 1º Ten Ex Rafael Teixeira então retirou o pino da granada. Contudo, ao
contrário do que ocorrera com os outros, o explosivo em sua mão emitiu o som de ativação
da espoleta e, 1 segundo ou 2 depois, explodiu em sua mão esquerda, o que então
ocasionou as lesões anteriormente relatadas.

O fato de não haver arremessado a tempo o objeto, conforme depôs a Vítima, deu-se porque
empunhava a granada na sua mão contrária e de forma inadequada, pois o "capacete" do
artefato apontava para seus dedos e não para a parte interna da mão. Isso, muito
possivelmente, ocasionou a dificuldade em segurar o citado "capacete" quando, em virtude
da retirada do pino, o percursor e a respectiva mola foram liberados.

Conforme atestam as testemunhas 3º Sgt Ex Saulo, 3º Sgt Ex Alice, Cb Ex Joeser e Sd Ex
Inácio, a empunhadura adotada pelo Oficial se dera pela facilidade que essa permitia para
que apresentasse a granada e explicasse o seu funcionamento para o Soldado, de forma a
difundir o conhecimento que possuía.

Quanto a isso, consoante destacado durante a instrução processual, o 1º Ten Ex Rafael
Teixeira é militar já habilitado nessa mesma instrução. Em que pese tenha se classificado em
39º entre os 40 aprovados finais no "Estágio Geral de Garantia da Lei e da Ordem" (EGGLO),
ministrado em 2017 pelo "Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem"
(CIOpGLO), o então Aspirante a Oficial demonstrou aptidão e conhecimento suficientes. Isso,
em certa medida, inclusive o habilitaria a ministrar tal oficina.

Ainda assim, nas circunstâncias em questão, não se encontrava na posição de instrutor ou
monitor, mas tão somente de instruendo, igual aos demais, embora detivesse maior carga de
conhecimento. A detenção dessa expertise foi o provável fato justificador da sua tentativa
em auxiliar o Sd Ex Inácio.

Dito isso, uma vez ocorrida a explosão, ambos os Acusados se deslocaram em direção à
Vítima, de modo a tentar auxiliar dentro do que lhes fosse possível. Nesse desiderato, o Cap
Ex Magassy se mostrou proativo e capaz, ao passo que trazia consigo um torniquete, que
prontamente aplicou no ferimento do Ofendido, possibilitando, provavelmente, um maior
sucesso no procedimento médico que veio a se realizar.

Isso, entretanto, não impediu a perda do polegar e de pedaços dos demais dedos pela
Vítima, nem a redução da capacidade funcional da sua mão. Caso determinada a
responsabilidade, o exame sobre esse fator se dará na dosimetria da eventual pena,
conforme determinações do art. 69 e do art. 72, inciso III, alínea "b", ambos do CPM.

Ainda, é importante que se analise se a ausência de ambulância no local no momento do
acidente mantém alguma ligação com a ocorrência do delito, e, consequentemente, se de
alguma forma se conectará à suposta responsabilidade dos Apelados.

Nesse tópico, houve aponte pelo MPM da falta do veículo de assistência próximo ao local,
visto que o militar ferido foi evacuado em viatura Marruá. Isso é atestado tanto por
Testemunhas oculares, como a 3º Sgt Ex Alice, quanto confirmado por ambos os Apelados,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
de forma que a inexistência de ambulância naquela Oficina é fato certo, bem como que
nenhuma ambulância foi empregada na evacuação, mas sim um carro de transporte.

Em que pese isso, e até mesmo sua possível importância para um atendimento de melhor
qualidade, tem-se que essa falta não mantém relação com uma atitude ou omissão
imputável aos Acusados.

Essa conclusão se alcança pela leitura das duas primeiras páginas da Ordem de Instrução
trabalhada, assinada pelo Cmt do 28º BIL, Cel Ex Krístian Carlos Silva Amazonas, na qual
delegou à "CCAp" (Companhia de Comando e Apoio) o dever de, entre outros, "apoiar toda a
atividade com duas equipes de saúde e duas ambulâncias". Portanto, ainda que fosse
interesse do Apelado Cap Magassy, não cabia a ele dispor da localização da ambulância.

O Maj Ex Silva Cruz, ao prestar esclarecimentos sobre o não acionamento da ambulância,
relembrou que essa "ficou próxima ao estande de tiro de fuzil, que era a principal atividade
de risco das oficinas, a ambulância ficou lá centralizada em caso de necessidade". Ademais,
pelo agir do Réu Cap Ex Magassy, nota-se que a escolha pela retirada do Ofendido na viatura
Marruá foi escolha sagaz, já que essa se encontrava naquela Oficina no exato instante do
acidente, o que a tornava mais propícia para uma remoção mais ágil do ferido.

Discorrido sobre os fatos, que desde logo foram analisados em conjunto com as provas
testemunhais produzidas, bem como o documento que direcionava a execução da Oficina
(Ordem de Instrução nº 9) e a perícia produzida, notável que sobressai nítida a
responsabilidade dos Apelados para com a ocorrência do fato danoso, ainda que culposa e
minorada por certas circunstâncias.

Nesse sentido, as Testemunhas que presenciaram a ocorrência forneceram um retrato
harmônico da forma como a instrução de lançamento de granadas era conduzida e dos
momentos imediatamente anteriores à fatídica explosão. Não obstante possa ter ocorrido
uma verificação dos materiais antes da instrução, essas denotaram em seus depoimentos
que os instruendos lançavam as granadas sem controle, além deles próprios buscarem os
artefatos no campo e os reporem no cunhete, tudo sem qualquer tipo de supervisão.

Não existia, seja pelo instrutor, Cap Ex Magassy, seja pelo monitor, 3º Sgt Ex Pereira,
respeito com a determinação de que os artefatos somente fossem arremessados a comando.
Igualmente não se observava o fato de todos estagiários estarem a retirar o pino/grampo
antes do lançamento, bem como de avançarem no campo de arremesso sem qualquer tipo
de autoridade do instrutor ou do monitor, para então remontarem por conta própria os
artefatos, sem se saber com que peças, ou se sequer buscavam o mesmo objeto que tinham
lançado.

Todas essas deficiências de atitude pelos Réus nitidamente desrespeitavam as normas com
que eles haviam se responsabilizado no "Plano de Sessão", visto que "todo o armamento e
munição" deveria "ser manuseado e manejado a comando"; e que, "durante todos os
momentos", os estagiários deveriam ser instruídos sobre a "segurança na instrução no que
tange a utilização de equipamento de proteção com o objetivo de reavivar [...] a
importância das técnicas e procedimentos corretos". (Grifo nosso).

Essa ausência de ação repressiva para controlar e corrigir os rumos que a instrução tomou
foi de encontro também ao que afirmaram os Apelados em seus interrogatórios. Quanto a
isso, como já transcrito neste Voto, os dois declararam que o Cap Ex Magassy instruiu que o
pino/grampo de segurança não deveria ser sacado pelos estagiários. Não obstante, os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
instruendos procediam ao contrário e, em momento algum, foram advertidos ou
rememorados sobre as "técnicas e procedimento corretos".

Além disso, não escapa desta análise que os Acusados foram displicentes com o controle
sobre material antes e durante o exercício.

Apesar de a testemunha ex-Sd Ex David Rocha ter afirmado que o 3º Sgt Ex Pereira verificou
o conteúdo antes do início da parte prática da oficina, nota-se que o mesmo Soldado depôs
que o cunhete ficou exposto e sem supervisão, por volta de 30 minutos, enquanto os
instruendos almoçavam: "durante o período do almoço as granadas inertes ficaram
embaixo de uma mesa branca, perto da arquibancada, que o "cunhete" não era
trancado, mas sim aberto" (grifo nosso).

A relevância desse detalhe não é afastada pela afirmação defensiva de que o Corpo da
Guarda teria visão para o local em que o cunhete permaneceu esse tempo ("perto da
arquibancada"), mormente que nenhuma prova foi produzida nesse sentido. As Defesas não
arrolaram qualquer militar que compunha esse contingente, nem tentaram determinar em
que localização exata se encontravam e o quanto efetivamente visualizavam da
arquibancada, ou mesmo se ela estava no campo de visão.

Não suficiente, ao se avançar para o momento em que decorreu a interação dos militares
com os materiais inertes, é notável pelos testemunhos colhidos e pelos depoimentos dos
próprios Apelados que nenhum dos dois se responsabilizou por observar o cunhete. Isso
ganha relevância ao se perceber que os intruendos, após tirarem o pino e arremessarem os
artefatos, passaram a devolver para o cunhete o que recolheram no campo, sem haver
controle sobre o que de fato era devolvido.

Portanto, há o explícito risco de que uma das granadas fora erroneamente remontada por
um dos intruendos. No que toca a essa possibilidade, como considerado pela eminente
Ministra-Relatora, se seria possível imaginar que a Vítima tenha manejado
desacertadamente o artefato, igual risco havia de que um militar anterior tenha arremessado
esse artefato, o remontado com partes que encontrara e, então, causado que a granada
retornasse à condição ativa.

No que toca a esse exemplo, apesar de o Réu 1º Sgt Ex Magalhães afirmar que foram
tomadas em carga 21 granadas inertes e que essas mesmas 21 retornaram, isso se mostra
contraditório com o relatado pelo Corréu Cap Ex Magassy. Esse, por sua vez, asseverou que
a "cautela realizada na reserva é de uma caixa de granadas inertes, sem constar a exata
quantidade de granadas inertes", tanto que reconheceu desconhecer o número de exato
de granadas no cunhete. (Grifo nisso).

A referendar esse desconhecimento, quando questionado, o 3º Sgt Ex Pereira relata que na
cautela do dia anterior havia realmente tomado 21 granadas, porém naquele dia (28.6.2018)
não fora ele quem buscou os artefatos inertes, mas sim o ex-Sd Ex David Rocha. Mais que
isso, não se prestou a verificar quantas granadas existiam no cunhete naquele dia, porque
confessa que não as contabilizou.

Nesse cenário, ainda que se diga que as granadas dentro do cunhete eram todas
desprovidas de espoleta funcional e de carga explosiva, ao passo que é impossível precisar
quais e quantas de fato havia, parece igualmente impossível fixar que inexistisse uma
vigésima-segunda granada "inerte" e que, ao contrário das outras, detivesse a carga
explosiva, a qual, por descuido dos responsáveis, tenha sido arremessada e remontada com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
uma espoleta funcional, por exemplo.

Denota-se que esse cenário, por mais exagerado que possa parecer, encontra respaldo nas
omissões negligentes dos Apelados, pois esses não sabem precisar quantas granadas
tomaram em carga; não produziram documento que aponte objetivamente essa carga; não
arrolaram quem pudesse por eles testemunhar acerca disso; e, por fim, não rebateram com
provas as constatações do que de fato acontecia na instrução, com os lançamentos e as
remontagens das granadas de forma descontrolada pelos instruendos.

Mantido o tom dessa constatação, acrescenta-se o perigo concreto citado pela testemunha
Maj Ex Conradi, o qual por cinco anos ministrou igual instrução. Nesse sentido, o Oficial
ouvido foi categórico ao relatar que sempre existia a possibilidade de que materiais externos
chegassem ao local da instrução, inclusive pela ação de outros militares:

" Que, durante alguns anos, a unidade passou por problemas com
alunos que traziam material de fora para o local da instrução, que já
houve problemas com 'spray' de pimenta, outro 'garoto' com munição de
borracha e que estes materiais eram levados pelos próprios instruendos,
que há uma possibilidade de contaminação por parte dos próprios
alunos, que não há uma revista prévia dos instruendos, que pelo
efetivo que se tem a disposição isso [...]. Que já realizou mais de 200
(duzentas) instruções desse tipo [...], que, há possibilidade de
contaminação, e é justo por isso, que só se trata granada inerte
como se real fosse, pois se tem um material que serve para instruir o
procedimento correto não se pode permitir que o instruendo adote
procedimentos errados com aquilo, por mais que seja um material
inerte [...]." (Grifo nosso).

Observa-se que esse risco de "contaminação" externa era notório, conforme reconheceu o
próprio 3º Sgt Ex Pereira: "que pode afirmar que a granada que explodiu não era da
instrução, que acredita em contaminação externa de fora da instrução". No mesmo
sentido, Cap Ex Magassy, ao afirmar que "tem a convicção de que a granada não era deles",
aceitou, ainda que indiretamente, a possibilidade do cenário de contaminação. (Grifo nosso).

A tornar ainda mais claro, cita-se julgado desta Corte em que, justamente, reconheceu-se a
ocorrência de uma lesão corporal culposa em razão da introdução de granada ativa no
treinamento, por parte de um dos militares participantes, que então veio a lesionar outro
colega:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. EXPLOSÃO DE GRANADA. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. PREVISIBILIDADE MANIFESTA. Pratica o crime de
lesão corporal culposa o agente que introduz granada em treinamento
militar, que não estava previsto em regulamento, e, durante o
manuseio do artefato, vem a explodi-lo, causando ofensa à integridade física
de colega de caserna. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(STM. AP 7000255-16.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgado em 9.10.2018. Publicado em 24.10.2018; grifo nosso).

Logo, imaginado, sabido e previsível (ou previsto) o risco de que alguém, até mesmo
dolosamente, inserisse artefato vivo entre aqueles inertes, não se constata justificativa para
que o cunhete ficasse à mercê dos próprios instruendos. Ainda sobre tal perigo, frisa-se que
era de sabença (previsível ou previsto) por ambos os Réus, visto que as próprias normas que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
regiam a Oficina ministrada, examinadas à exaustão, visavam que instrutor e monitor
impedissem o ferimento por intruendos.

Portanto, denota-se que o risco deriva da negligência de ambos em cuidar da forma como os
estagiários procediam, do que era colocado no cunhete e do que nele existia. Se ao menos
um dos Réus houvesse procedido de forma minimamente responsável para com essas
atribuições, possivelmente o fato não teria ocorrido, pois poderiam ter constatado a
presença do explosivo entre os demais e providenciado a retirada.

Em cenário análogo, este STM, por unanimidade, assentiu que a falta de ação com a devida
cautela, atenção e/ou diligência pelo militar que esteja investido de obrigações especiais
para com o artefato explosivo e com a segurança de outros colegas é fato capaz de ensejar a
responsabilização criminal, ainda que culposa, por negligência, visto que desnudado o nexo
causal entre a inação do responsável e a lesão do Ofendido:

"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. ACIDENTE COM GRANADA. A AMPUTAÇÃO DE
DEDOS DA MÃO DO OFENDIDO. PRESENÇA DO ELEMENTO ANÍMICO. NÃO
OBSERVÂNCIA DA CAUTELA, ATENÇÃO OU DILIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO
ACUSADO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO RESULTADO DANOSO. [...]. I -
Militar designado como Oficial de Munições da Unidade que alegou acreditar
na ausência de potencial lesivo de granada e, por isso, entregou-a nas mãos
de Soldado Recruta e retirou o pino. II - Em que pese a impossibilidade de
caracterização do dolo na conduta do Réu pelo Juízo a quo, plenamente
configurada a culpa, consistente na ação daquele que, ao deixar de
empregar a cautela, a atenção ou a diligência à qual estava obrigado
em razão das circunstâncias, não prevê o resultado ou, se
vislumbrado, supõe levianamente que este não se realizaria. III - O
Oficial que ocupa a função exercida pelo Acusado deve ter ciência do
potencial lesivo das munições sob sua guarda, conforme previsão no
Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG). Ademais, ao não verificar
o potencial lesivo da granada entregue ao Recruta, agiu de maneira
imprudente e colocou a vida do subordinado em risco, comportamento
que culminou na lesão descrita no Laudo de Corpo de Delito anexado aos
autos. IV - Desobedecidos os cuidados a que o Apelante estava
obrigado, bem como os preceitos referentes à Instrução Militar,
comprovado o elemento anímico do crime. [...] VI - Apelo conhecido e
desprovido. Decisão unânime." (STM. AP 7001310-65.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 20.2.2020. Publicado em
11.3.2020).

Sem embargo, ainda que se afastem os riscos acima, sublinha-se que o cerne da questão
não está em determinar a exata origem do explosivo, porque isso, a princípio, é indiferente
para a fixação das responsabilidades dos Acusados. O que se questiona é a omissão em
proceder corretamente com as obrigações que assumiram de averiguar os artefatos; de
comandar os intruendos durante a instrução; e, em consequência das duas anteriores, de
zelar pela segurança de todos.

Essas condutas eram concretas, possíveis de serem adotadas e, o mais relevante, devidas
pelos Apelados, pois se encontravam na qualidade de instrutor e de monitor da Oficina de
TML. Logo, percebe-se o perfeito enquadramento no tipo penal militar culposo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
Em face das ações que podiam e deviam tomar, os Acusados deixaram de agir, quando
assim as regras os impeliam (Ordem de Instrução nº 9, Plano de Sessão, etc), por simples
negligência para com as obrigações assumidas, acarretando sincero descumprimento com o
dever de cautela a eles imputável. Isso, então, permitiu que surgisse o risco de que uma
granada ativa viesse a ser posta no cunhete das inertes, fato que, ao fim, permitiu a lesão
corporal ao Ofendido.

Dito isso, embora delineado a aparente responsabilidade dos Réus pela prática do delito de
lesão corporal culposa, deve-se ainda confrontar a tese acusatória com os argumentos
defensivos que buscam a manutenção da absolvição. Assim, inicia-se pela alegação de culpa
exclusiva da Vítima.

Nesse ponto, não se nega que a ação do 1º Ten Ex Rafael Teixeira possibilitou que o artefato
explodisse em sua mão. A granada não haveria detonado se o próprio não a houvesse
manejado, porém a crença pessoal de todos naquela instrução, especialmente dos
instruendos, era de que nenhuma granada dentro do cunhete deteria carga explosiva. Todas
deveriam ser inertes.

A culta corrente minoritária do Conselho Julgador a quo, composta pela experiente Juíza
Federal da Justiça Militar titular daquela Auditoria, Dra. Vera Lúcia da Silva Conceição, bem
pontuou a previsibilidade do quadro da convicção que detinha o Ofendido: "pegou a granada
e a manipulou porque acreditava realmente que naquela caixa só estavam granadas inertes.
Ninguém em sã consciência a teria manipulado, caso tivesse dúvidas sobre sua
capacidade explosiva." (grifo nosso).

Essa segurança dos estagiários se baseava também na confiança de que o instrutor e o
monitor da Oficina de TML teriam procedido, de forma completa e integral, com suas
responsabilidades de averiguação do material antes do início, e de cuidado com esse
durante a prática. Além disso, presumível que os intruendos tenham tomado como correta a
ação de remoção do pino das granadas, ao passo que nenhum dos Apelados ofertou o
mínimo de atenção a essa atitude, ou de qualquer forma buscou corrigi-la.

Cabe dizer que, embora os Acusados detivessem idêntica confiança, fundaram-na em
procedimento errôneo. Ainda que se sentissem seguros da inexistência de um explosivo
ativo, diferentemente dos estagiários, o Cap Ex Magassy e o 3º Sgt Ex Pereira haviam
assumido responsabilidades especiais para com o material empregado e a segurança dos
instruendos.

Logo, ao visivelmente se omitirem com essas obrigações de instrutor e de monitor previstas
no "Plano de Sessão", elaborado pelo próprio Acusado Cap Ex Magassy, mais
especificamente no "Anexo A", no item 12, das "Condições de Segurança", não poderiam
deter igual sensação de segurança, pois não foram fieis com suas tarefas.

Nesse sentido, "antes" do começo da prática, os responsáveis deveriam proceder com a
verificação das "condições do armamento e da munição a ser utilizada". Já "durante" o
exercício, instrutor e monitor, deveriam "instruir a respeito da segurança na instrução no que
tange ao uso dos equipamentos de segurança", especialmente para que se reavivassem nos
participantes " a importância das técnicas e procedimentos corretos na utilização de
tal material" (grifo nosso).

Com relação à segurança geral do procedimento, não obstante todos devessem zelar pela
salvaguarda um dos outros, estava expresso que a responsabilidade era " especialmente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
do instrutor da matéria". Ao fim, os dois deveriam atentar para que ninguém
ultrapassasse "os obstáculos que marcam a linha de tiro sem autorização". Sublinhe-se que
todas essas disposições foram devidamente cientificadas aos Acusados, conforme se retira
de suas assinaturas opostas no referido Anexo.

Nesse cenário de regras, exaustivamente rememoradas neste voto, resta evidente que o
descuido tanto do instrutor, quanto do monitor necessariamente possibilitou a ocorrência
danosa, ainda que não intencionalmente. Assim sendo, não se pode desviar o olhar das
inações adotados pelo Réus, as quais redundaram na lesão corporal culposa impingida
contra a Vítima.

Em linha com o exposto, observa-se que os Apelados deixaram de proceder a um devido
acautelamento da caixa com as granadas no horário do almoço. Além disso, não praticaram
um exame pleno nas granadas, logo após o retorno da refeição e antes do início das
atividades, tanto que nenhum dos dois sabe a quantidade de artefatos que existiam no
cunhete. Não suficiente, no decorrer do exercício, olvidaram de zelar e corrigir a forma como
os intruendos erroneamente procediam com o arremesso dos artefatos inertes, bem como
com o que era retornado ou posto no cunhete.

Em acréscimo a isso, é apropriado destacar que o procedimento da Vítima, além de fundado
na confiança depositada nos Réus, decorreu também da dificuldade que um indivíduo, em
uma situação inesperada, teria de diferenciar uma granada ativa de uma inativa. Quanto a
isso, o Maj Ex Conradi foi enfático ao pronunciar "que de 'olhar' não é possível
distinguir a granada real da inerte, que o depoente por seu conhecimento sabe
distinguir entre a granada inerte e a real" (grifo nosso).

Dessa forma, ainda que se quisesse argumentar que as omissões dos Apelados não seriam
tão relevantes, nota-se que a Vítima não se encontrava em uma situação de fácil
reconhecimento do artefato em sua mão, tanto pelo seu condicionamento psicológico,
fundamentado na confiança de que não haveria um explosivo no cunhete, quanto na
dificuldade inerente em discernir uma granada viva de uma inerte, como frisado pelo Oficial
citado.

Ao fim desse ponto, sobre eventual alteração do artefato pelo Ofendido de forma a ocasionar
a reativação do objeto, tal premissa não encontra base probatória nos autos. Único a afirmar
isso, o 1º Ten Ex Rafael Teixeira cita que tão só modificou o pino do artefato: "que a granada
estava com um pino improvisado, que ele trocou o pino da granada antes de
demonstrar ao Sd Inácio" (grifo nosso).

Diferentemente do alegado pelas Defesas, nota-se que o conjunto de "EOT" (Espoleta de
Ogiva de Tempo) não teria sido modificado. Quanto a isso, vale dizer que o pino em nada é
capaz de influenciar para a reativação de uma granada. Embasado na notoriedade do
funcionamento desse tipo de artefato, o ato de retirada do pino, sem soltar o "capacete"
(alavanca percussora) do dispositivo, somado da ação de inserir outro equivalente no lugar,
não é um procedimento capaz de reativar uma granada teoricamente inerte.

Relembre-se que o grampo não é dotado de capacidade explosiva. As partes que detêm esse
tipo de potencial são o EOT, com a espoleta que iniciará a deflagração, e a carga principal do
artefato, que será a responsável pela detonação propriamente dita. Em verdade, para que o
referido acidente tenha acontecido, o objeto pego pelo 1º Ten Ex Rafael Teixeira
necessariamente já possuía um conjunto de EOT funcional, bem como o material responsável
pela explosão.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b

Dito isso, imaginado que as granadas no cunhete eram totalmente inertes, ou, ao menos,
que não possuíam a carga explosiva principal, conclui-se que o argumento defensivo é
totalmente irrelevante. Conforme apresentado, ao se saber minimamente como uma
granada realmente funciona, prontamente se pode afirmar que a simples troca do pino em
nada conseguiria afetar para que a granada, então inerte, passasse a poder explodir.

Um resultado catastrófico tal qual ocorrido dependeu, na verdade, da omissão dos militares
responsáveis pela averiguação e salvaguarda do material durante a instrução. Quanto a isso,
mais uma vez se reforça: se os Apelados tivessem agido de acordo com suas obrigações, o
acidente seria evitado.

Vencido esse tópico, ao seguinte, também deve ser afastada a tese defensiva de atipicidade
das ações dos Acusados com base no princípio da confiança. Como delimita a doutrina, o
citado princípio incide na tipicidade de modo a repelir o enquadramento de condutas que não
acarretaram um risco proibido, ou no incremento desse, ainda que elas possam ter dado
causa ao fato típico.

Cícero Coímbra e Marcelo Streifinger (2012) trabalham o princípio ao citarem as inovações
procedidas por Claus Roxin às teorias da imputação penal e do nexo de causalidade. Como
explicam os autores, o nexo de causalidade não pode ser examinado unicamente pela
presença de um vínculo puramente objetivo-causal das ações anteriores até a eventual
consumação do delito, sob pena de pendermos ao infinito.

Nas linhas propostas pelo ilustre doutrinador alemão Claus Roxin, há de se analisar também
se a conduta imputada de alguma forma: um, criou um risco não permitido; dois, que esse
risco tenha influenciado na geração do resultado ilegal; e, três, que a forma de concretização
do resultado esteja abarcado na regra proibitiva da Lei Adjetiva Penal.

O princípio alegado então adentra na discussão do primeiro elemento, isto é, se o risco
gerado é ou não permitido. Explicam os autores, a norma principiológica incide de forma a
evitar que ações de um agente que, dentro dos padrões da legalidade, praticou conduta com
a justa expectativa de que os demais integrantes sociais também respeitariam as
determinações legais.

Em exemplos por eles imaginado, tal princípio salvaguardaria de imputação criminal o
vendedor de um punhal que, posteriormente, venha a ser empregado como arma em um
homicídio pelo comprador. Sem se aprofundar no âmbito da subjetividade dos agentes, o
vendedor é excluído da cadeia causal, embora tenha vendido a arma, porque sua ação se
enquadra dentro da justa expectativa de que os que compram seus objetos não os usarão de
modo ilícito.

Em situação mais cotidiana, apontam os autores que não se pune alguém que simplesmente
esteja a conduzir seu veículo de passeio. Ainda que o carro em movimento carregue um risco
inerente, não será o indivíduo punido, pois a confiança originária é de que todos os demais
cidadãos também seguiram as regras cabíveis: pedestres atravessarão na faixa; demais
condutores indicaram antes de convergir; etc.

Para aclarar, transcrevem-se os respectivos trechos da obra:

"Ou pensemos no caso do homem de aparência suspeita que vai
comprar um punhal afiado em uma loja! O vendedor (V) pensa consigo:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
'Talvez ele queira matar alguém com o punhal. Mas isto deve ser-me
indiferente'. Tem V de ser punido por homicídio praticado com dolo
eventual, na hipótese de o comprador, realmente, apunhalar alguém?
Objetivamente, V constituiu uma causa para a morte da vítima, e
subjetivamente assumiu o risco de que tal resultado ocorresse.
[...].
Para solucionar os problemas da abordagem tradicional, Roxin
propõe que a imputação só exista quando houver a constatação de
três elementos: a criação de um risco não permitido, a realização do
risco gerado e que o resultado esteja abrangido pelo alcance do tipo penal,
conjugando-se com o princípio da autorresponsabilidade.
A geração do risco não permitido verifica-se pela criação de uma
situação de afetação a um bem jurídico ao arrepio da norma legal.
Quando, ao contrário, a pessoa gera sim um risco, mas esse risco está
abarcado pela norma legal, como no caso do vendedor do punhal, há
de afastar-se a imputação do resultado. Deve-se prestigiar, na visão do autor,
o princípio da confiança, entendendo-se que se alguém gera um
risco que a lei lhe permite, as demais pessoas, os que com ele
interagem, cumprirão seu papel dentro da prescrição da lei. Assim, por
exemplo, ocorre no tráfego de veículos, que, por si só, representa risco em
potencial. Porém, quando alguém liga seu carro e o coloca em
movimento, apesar de estar gerando um risco para os transeuntes e
demais motoristas, pode deslocar-se sem o medo da
responsabilização penal, partindo do pressuposto de que os demais
também observarão as regras (o pedestre atravessará na faixa, o outro
motorista parará o deslocamento em sinal semafórico vermelho etc.)" (In
Manual de direito penal militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pp.
238/239; grifo nosso).

No caso dos autos, a inação negligente dos Apelados, devidamente demonstrada acima, não
encontra resguarda nessas construções hipotéticas.

Ao deixarem de proceder com as averiguações necessárias nas granadas empregadas na
Oficina, logo antes do seu início e durante o seu decurso, bem como pela demonstração da
sua despreocupação com as obrigações de segurança, notável que tanto o instrutor, quanto
o monitor acarretaram o surgimento ou o incremento de um risco proibido. Caso não
existisse tal risco, crível que seriam descabidas as normas de segurança propostas pelo
próprio instrutor em seu "Plano de Sessão".

Outorgados de poderes e deveres para com a segurança dos estagiários/instruendos antes e
durante a Oficina, principalmente por meio da averiguação do material que seria empregado,
além da conferência do que ocorria durante a prática; bem como conscientes dos riscos e
perigos existentes nessa prática e, portanto, da relevância de suas tarefas, indiscutível que
ambos os Apelados criaram ou aumentaram, indevidamente, a possibilidade de que alguém
viesse a ser lesionado, tal qual ocorreu.

Portanto, se os agentes não agiram em conformidade com a justa expectativa
depositada sobre eles, visível que não podiam esperar que os demais
(estagiários/intruendos) agissem de forma a evitar um perigo que os próprios Apelados
haviam criado/aumentado. Para que pudessem deter uma confiança nos demais, forçoso que
tivessem primeiro se desincumbido dos ônus com a segurança da instrução.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b

Ao fim, em última tese suscitada pelas Defesas, argumenta-se que seriam fatores a justificar
a exclusão das responsabilidades dos Apelados a impossibilidade de determinação do tipo e
da marca de granada que explodiu (se de efeito moral ou não; se da marca CONDOR ou da
ÍNDIOS), bem como a dificuldade em se saber a exata origem desse explosivo. Respeitada
essas alegações, elas não prosperam.

Como visto durante a determinação da responsabilidade dos Acusados, a proveniência do
artefato não é fator relevante, fundamento que também deve ser estendido à questão do
seu tipo e marca. No que concerne à procedência, se o explosivo foi posto dolosamente, ou
se decorreu de uma remontagem por um instruendo, ou se sempre esteve ali, são todas
perguntas que, ainda que relevantes para uma melhor apuração do ocorrido, não isentam os
Réus de suas negligências culposas.

Em linha com as atribuições que o Cap Ex Magassy e o 3º Sgt Ex Pereira detinham,
consoante se examinou com base na Ordem de Instrução nº 9 e no "Plano de Sessão", além
dos anexos, tudo reforçado pela prova testemunhal, os Apelados praticaram omissão
negligente com as obrigações que possuíam naquela Oficina.

Passo seguinte, em virtude de suas inações, permitiram que se perfectibilizasse um risco
proibido, que sabiam provável (presumível ou presumido), referente ao achado da granada
viva pela Vítima no meio de um cunhete só de inertes e a consequente explosão. Portanto,
perceptível que a origem do explosivo nada influencia, pois qualquer um dos dois poderia ter
percebido e retirado o artefato.

Idêntica linha de raciocínio se segue em relação à alegação de que uma granada da marca
ÍNDIOS não poderia estar lá. Independentemente da marca do artefato explodido, o fato é
que a falta de ação dos Acusados foi o que desencadeou o risco de o explosivo ativo surgir,
como veio a ocorrer, não importando que tal marca de granada não fosse mais comprado
pela Unidade fazia anos.

Além disso, dentro do cenário hipotético de que um explosivo "inativo" tenha sido tornado
ativo por uma remontagem errônea de um outro instruendo, é válido destacar que entre as
granadas inertes existiam granadas de efeito moral da marca ÍNDIOS, conforme atestado nas
imagens do Laudo Pericial nº 001 - PE/2018, bem como pelo que respondeu o Cap Ex
Magassy em seu interrogatório:

"Promotor de Justiça Militar: No cunhete com as granadas inerentes, elas em
de várias marcas e modelos, de várias cores? Ou era tudo de uma
determinada marca?
Cap Ex Magassy: Tinham granadas CONDOR e tinham granadas ÍNDIOS,
como comentado aqui anteriormente." (Grifo nosso).

Uma vez que não pode ser descartado que um dos artefatos do cunhete haja sido reativado
por equívoco, inclusive porque instrutor e monitor não puderam precisar ou comprovar
quantas granadas existiam na caixa, não se pode descartar a possibilidade de que uma
granada da marca ÍNDIOS, dentre aquelas existentes entre as "inertes", tenha sido tornada
ativa e, então, explodido.

Logo, a demonstração de que o 28º BIL não mais adquiriu artefatos dessa marca após o ano
de 2011 ou 2012 é algo irrelevante e que em nada altera a responsabilidade dos Réus. Esses
podiam e deviam ter sido atuantes com os encargos que assumiram, a fim de evitarem o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
risco que se implementou, já que o haviam previsto ou lhes era previsível, detinham
responsabilidade de evitá-lo, e que por negligência deixaram de proceder.

Feitas todas essas constatações, denota-se que nenhum dos argumentos defensivos
efetivamente afasta o nexo de causalidade subsistente entre as omissões negligentes dos
Apelados e o evento danoso que ocorreu. Igualmente não se percebeu que quaisquer das
teses suscitadas os isentem das responsabilidades que detinham de proceder com as
obrigações assumidas na Oficina de TML.

Em conclusão, os eventuais fatores contribuintes para a explosão não estavam além das
vontades ou do controle dos agentes, ao passo que deviam e podiam ter implementado as
medidas cabíveis para que o material fosse melhor averiguado, antes do exercício e durante
a prática; para que os procedimentos e as técnicas corretas fossem seguidos pelos
intruendos; e para que se garantisse que granadas eram retornadas ao cunhete.

Todas as inações, decorrentes de negligência culposa dos Acusados, possibilitaram e foram
fatos fundamentais para que o risco, previsível ou previsto, decorrente do surgimento de um
explosivo vivo durante Oficina, ocorresse e que a consequente explosão adviesse, com lesão
corporal ao Ofendido. Tudo enquanto os Réus desobedeceram ao devido dever de cautela e
atenção a eles aplicável.

Pelo exposto, acompanho a eminente Ministra-Relatora para conhecer o Apelo
ministerial. Entretanto, dela divirjo, pois, no mérito, dou-lhe provimento, para, ao
reformar a Sentença absolutória a quo, condenar o Cap Ex Thúlio César Bezerra Magassy e o
3º Sgt Ex Thyago Pereira Leite de Santana pela prática do crime de lesão corporal culposa
(art. 210, caput, do CPM) contra o 1º Ten Ex Rafael Moreira Teixeira.

Em face da reversão da absolvição, é necessário que se proceda à dosimetria da
pena.

Na primeira fase, em vista das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, alinham-se,
favoravelmente, a primariedade dos agentes e a aparente boa conduta social de ambos, ao
passo que não possuem maus antecedentes, nem outros indicativos negativos pretéritos do
caráter em serviço ou fora dele, especialmente no que se refere a condutas criminosas.
Igualmente positivo, não se percebe indiferença ou insensibilidade por parte dos Acusados,
mas sim uma clara ação para tentar auxiliar, principalmente pelo Cap Ex Magassy, que
aplicou torniquete no braço da Vítima.

No que concerne à intensidade do dolo ou do grau de culpa, é crível que o desrespeito dos
agentes às regras que haviam se comprometido em seguir se mostrou uma ocorrência
relevante, visto que possibilitou que um explosivo ativo viesse a surgir em uma instrução. Na
mesma senda, o perigo de dano não escapa da percepção, pois pela negligência dos Réus
houve uma grave lesão, referente à inutilização da mão do Ofendido, além do visível
potencial em ferir os demais instruendos.

De forma neutra, meios empregados, modo de execução, motivos determinantes e
condições de tempo e lugar não apresentam especial relevância. Partido do pressuposto de
que as condutas foram culposas, não se percebe pensamento direcionado sobre os meios ou
o modo de "realização" do delito.

Essa lógica deve ser também empregada acerca dos motivos determinantes, já que os
agentes não queriam o resultado ocorrido. Quanto ao tempo e lugar, sem se perceber um

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
direcionamento claro dos Acusados de que quisessem que o fato ocorresse, não há como
incrementar a pena com base nessa particularidade.

Dessa forma, dentre as oito circunstâncias tratadas no art. 69 do CPM, nota-se que há duas
condições a pender favoravelmente, duas contrariamente e quatro neutras. Deve-se, então,
compensar as positivas com as negativas, com desconsideração das demais, de modo que,
ao fim desta fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal de 2 meses de detenção.

À segunda fase, acertada a tese acusatória pela aplicação da agravante da parte especial,
prevista no art. 210, § 1º, do CPM. Como examinado no decorrer deste voto, as regras que os
Apelados deixaram de observar (Ordem de Instrução nº 9; Plano de Sessão) criavam-lhes
obrigações de caráter nitidamente profissional, o que, por sua vez, justifica a plena
consideração da agravante citada.

Nesse sentido, citam-se julgados desta corte em que circunstâncias análogas
fundamentaram a imposição de igual agravante:

"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. [...] AGRAVANTE DO § 1º DO ART. 210 do CPM.
[...]. 3. Formação técnica e conhecimento das regras de segurança no
manuseio de arma de fogo caracterizam condições para a incidência
da agravante do § 1º do art. 210 do CPM. Recurso conhecido e não
provido. Decisão por maioria." (STM. AP 0000045-03.2014.7.04.0004. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 2.2.2016. Publicado em 29.2.2016; grifo
nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. [...].
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE DE
VOTOS. 1. Constitui lesão corporal culposa, agravada pela
inobservância de regra técnica de profissão, a conduta incauta do
graduado investido na função de armeiro, o qual despreza as normas
administrativas relativas aos procedimentos no interior da Reserva
de Armamento, dando causa a disparo acidental e a consequente ofensa à
integridade física de outrem. [...]. 3. Inexiste culpa exclusiva da vítima
quando fica caracterizada, pela prova colhida durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a
conduta negligente do agente produziu o resultado naturalístico de
lesão corporal. [...]. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime."
(STM. AP 7000085-10.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 7.8.2019. Publicado em 19.8.2019; grifo nosso).

Cabe também trabalhar sobre a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM,
cuja aplicação ocorre quando o agente "por sua espontânea vontade e com eficiência, logo
após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências".

Não obstante o possível enquadramento nas ações do Cap Ex Magassy, vislumbra-se que a
ação para minoração dos danos causados ao Ofendido foi considerada na primeira fase,
especificamente na circunstância referente à eventual conduta de arrependimento dos
Apelados. Logo, por força do bis in idem que ocorreria, rechaçasse sua aplicação.

Portanto, incidente somente a agravante do art. 210, § 1º, do CPM, pela fórmula prevista no
art. 73 do mesmo Códex, ao não se perceber razões que tornem a agravante digna de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204aa2364b
acentuação, resta forçosa a sua consideração na fração mínima de 1/5. Assim, incrementa-se
a pena-base para 2 meses e 12 dias de detenção.

Quanto às causas de aumento/majorantes e de diminuição/minorantes, da parte geral e
especial do CPM, não se constatam a incidência de qualquer uma, nem as partes suscitaram
alguma de forma expressa em suas razões. Assim, fixa-se a pena final em 2 meses e 12 dias,
de forma idêntica a ambos os Acusados, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto -
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, atendidas as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a". Impõe-se também o
dever de comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou outro que lhe for
designado. Determina-se que o Juízo de origem, mais além, realize a Audiência Admonitória,
com fulcro no art. 611 do CPPM.

Por não se perceberem motivos para restringir a liberdade dos Réus preventivamente,
mantém-se o direito a recorrer em liberdade, conforme preconiza o art. 527 do CPPM.

Em conclusão, acompanho a eminente Relatora para conhecer a Apelação e, no mérito,
por dela divergir, dou provimento ao Recurso, para, ao reformar a Sentença a quo,
condenar, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), os
Apelados, Cap Ex Thúlio César Bezerra Magassy e 3º Sgt Ex Thyago Pereira Leite de Santana,
às idênticas penas de 2 meses e 12 dias, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto,
com direito de recorrerem em liberdade.

Concedo, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena a ambos, pelo idêntico prazo
de 2 anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, com a fixação das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e acrescentada a
obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, o qual, mais além, deverá
realizar a respectiva Audiência Admonitória.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz